Tribunal: CVM
Processo: 19957-003981-2015-61 (RJ-2015-13326)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Balduino Machado Moreira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-07-02
Data de publicação: 2019-07-02

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2015/13326 (19957.003981/2015-61)

Data do julgamento: 02/07/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Gualtiero Schlichting Piccoli
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto
José Ricardo Tostes Nunes Martins
Lucas Zanchetta Ribeiro
Carlos Eduardo de Grossi Pereira
Charles René Lebarbenchon
Giovani Laste
Giuliano Barbato Wolf
Luiz Carlos Furlan
João Pedro Campos de Andrade Figueira
Raimundo Zumblick
Rogério Martins
Altemir Gregolin
Sergio Augusto Martino Meniconi
Carlos Leslie Almiron Hazell
Hélio Luiz Fiuza Lima
Nanci Turibio Guimarães
Carlos de Carvalho Coelho Neto

Ementa: Apurar responsabilidade de conselheiros de administração da BRAZAL –
Brasil Alimentos S.A. (“Companhia”) em razão da recontratação dos auditores
independentes sem observância do intervalo mínimo de três anos. Apurar
responsabilidade de diretores e conselheiros da Companhia em razão da não
elaboração e divulgação das demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.12 e 31.12.13 e aos trimestres findos em 30.09.12,
31.03.13, 30.06.13, 30.09.13 e 31.03.14, em desacordo com regras contábeis
vigentes. Infração ao art. 142, inciso IX, da Lei no 6.404/76 e ao art. 31 da
Instrução CVM no 308/99. Infração aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no
6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09. Infração ao art. 142,
inciso III e V c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76, . Inabilitações temporárias,
advertências e absolvições.
Diário Eletrônico da CVM em
26/08/2019
DOU de 28/08/2019, Seção 1,
Página 311
Extrato de Sessão de Julgamento 233 (0805161) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 1

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Raphael de Melo Távora Vargas Franco
Neto, na qualidade de diretor e conselheiro de administração da BRAZAL – Brasil
Alimentos S.A. as penalidades de:
1.1. Inabilitação temporária pelo período de 84 meses para
o exercício de cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia
aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização, ou registro, na CVM, em razão de ter feito elaborar
as demonstrações financeiras da BRAZAL, relativas aos períodos encerrados
em 30.09.12; 31.12.12, 31.03.13; 30.06.12; e 30.09.13 sem a observância de
diversas normas contábeis aplicáveis, em infração aos artigos 153, 176 e 177,
§3o, da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09; e
1.2 Advertência, em razão de ter deliberado a recontratação dos
auditores da Horwath, Bendoraytes, Aizenman & Cia. sem a observância do
intervalo mínimo de três anos requerido pelo art. 31 da Instrução CVM no
308/99.
2. Aplicar ao acusado José Ricardo Tostes Nunes Martins , na
qualidade de diretor e conselheiro de administração da BRAZAL – Brasil Alimentos
S.A., e considerando que também foi acionista controlador da sociedade desde a
sua constituição, a penalidade de inabilitação temporária pelo período de 84
meses para o exercício de cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal, de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição, ou de outras entidades
que dependam de autorização ou registro na CVM, em razão de ter feito elaborar
as demonstrações financeiras da BRAZAL, relativas aos períodos encerrados em
30.09.2012; 31.12.12; 31.03.13; 30.06.13 e 30.09.13, sem a observância de
diversas normas contábeis aplicáveis, em infração aos artigos 153, 176, 177, §3o,
da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.
3. Aplicar ao acusado Lucas Zanchetta Ribeiro, na qualidade de
diretor e conselheiro de administração da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e
considerando também que foi acionista controlador da sociedade desde que se
tornou seu administrador, a penalidade de inabilitação temporária pela
período de 48 meses para o exercício de cargo de administrador, ou de
conselheiro fiscal, de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição,
ou de outras entidades que dependam de autorização, ou registro, na CVM, em
razão de ter feito elaborar as demonstrações financeiras da BRAZAL, relativas aos
períodos encerrados em 31.12.13 e 31.03.14, sem a observância de diversas
normas contábeis aplicáveis, em infração aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no
6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09.
4. Aplicar à acusada Nanci Turibio Guimarães , na qualidade de
conselheira de administração da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e considerando
que os auditores independentes da Sociedade receberam Ofício de Alerta em
razão da mesma infração, a penalidade de advertência, em razão de ter
deliberado a recontratação dos auditores da Horwath, Bendoraytes, Aizenman &
Cia. sem a observância do intervalo mínimo de três anos requerido pelo art. 31 da
Instrução CVM no 308/99, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 142, inciso
IX, da Lei no 6.404/76.
Extrato de Sessão de Julgamento 233 (0805161) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 2

5. Aplicar ao acusado Hélio Luiz Fiuza Lima, na qualidade de
conselheiro de administração da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e considerando
que os auditores independentes da Sociedade receberam o Ofício de Alerta em
razão da mesma infração, a penalidade de advertência, em razão de ter
deliberado a recontratação dos auditores Horwath, Bendoraytes, Aizenman & Cia
sem a observância do intervalo mínimo de três anos requerido pelo art. 31 da
Instrução CVM no 308/99, infringindo, dessa forma, o disposto no art. 142, inciso
IX, da Lei no 6.404/76.
6. Absolver:
6.1. Carlos
Eduardo
de
Grossi
Pereira,
Charles
René
Lebarbenchon, Giovani Laste, Giuliano Barbato Wolf, Gualtiero
Schlichting Piccoli e Luiz Carlos Furlan, na qualidade de diretores da
BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., da acusação de violação aos artigos 153, 176 e
177, §3o, da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09;
6.2. Carlos de Carvalho Coelho Neto, João Pedro Campos de
Andrade Figueira e José Ricardo Tostes Nunes Martins , na qualidade de
membros do conselho de administração da BRAZAL, das acusações de
violação ao art. 142, inciso IX, da Lei no 6.404/76; e
6.3. Altemir Gregolin, Carlos de Carvalho Coelho Neto,
Carlos Leslie Almiron Hazell, Hélio Luiz Fiuza, João Pedro Campos de
Andrade Figueira, Nanci Turíbio Guimarães, Raimundo Zumblick,
Rogério Martins, e Sergio Augusto Martino Meniconi, na qualidade de
membros do conselho de administração da BRAZAL, da acusação de violação
ao art. 142, incisos III e V, c/c o art. 153, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos da Lei no
13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art.
229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/17, os acusados punidos com a
penalidade de proibição temporária poderão, no prazo de 10 dias, contados da
data da ciência desta decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo da
mesma.

Presente o advogado Daniel Bar, representante da acusada Nanci
Turibio Guimarães.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino
Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez,
Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.
Extrato de Sessão de Julgamento 233 (0805161) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 3

p
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 05/08/2019, às 13:27, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 20:19, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:53, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0805161 e o código CRC A195CC9C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0805161 and the "Código CRC" A195CC9C.
Extrato de Sessão de Julgamento 233 (0805161) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 1 de 85
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/13326
Reg. Col. no 0438/16

Acusados:

Gualtiero Schlichting Piccoli

Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto

José Ricardo Tostes Nunes Martins

Lucas Zanchetta Ribeiro

Carlos Eduardo de Grossi Pereira

Charles René Lebarbenchon

Giovani Laste

Giuliano Barbato Wolf

Luiz Carlos Furlan

João Pedro Campos de Andrade Figueira

Raimundo Zumblick

Rogério Martins

Altemir Gregolin

Sergio Augusto Martino Meniconi

Carlos Leslie Almiron Hazell

Hélio Luiz Fiuza Lima

Nanci Turibio Guimarães

Carlos de Carvalho Coelho Neto

Objeto:
Apurar (i) eventual responsabilidade de conselheiros de administração da
BRAZAL – Brasil Alimentos S.A. (“Companhia”) pelo descumprimento do
artigo 142, inciso IX, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art.
31 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, em razão da
recontratação dos auditores independentes sem observância do intervalo
mínimo de três anos; e (ii) eventual responsabilidade (a) de diretores da
Companhia pelo descumprimento dos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no
6.404/76, e dos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480, de 7 de dezembro
de 2009, e (b) de conselheiros de administração da Companhia pelo
descumprimento do art. 142, inciso III e V, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76,
em razão de elaborarem e divulgarem demonstrações financeiras referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013 e aos trimestres
findos em 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014,
em desacordo com regras contábeis vigentes.

Diretor Relator:
Henrique Machado

Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 2 de 85
RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) (i) em face de Raphael de
Melo Távora Vargas Franco Netto (“Raphael Távora”), José Ricardo Tostes Nunes Martins (“José
Tostes”), João Pedro de Campos de Andrade Figueira (“João Figueira”), Hélio Luiz Fiuza Lima
(“Hélio Fiuza”), Nanci Turibio Guimarães (“Nanci Turibio”) e Carlos de Carvalho Coelho Neto
(“Carlos Coelho”), na qualidade de membros do conselho de administração da BRAZAL – Brasil
Alimentos S.A. (“Companhia” ou “BRAZAL”), por infração ao art. 142, inciso IX1, da Lei no
6.404/76 e ao artigo 312 da Instrução CVM no 308/99, em razão da recontratação dos auditores
independentes sem observância do intervalo mínimo de três anos; (ii) em face de Gualtiero
Schlichting Piccoli (“Gualtiero Piccoli”), Raphael Távora, José Tostes, Lucas Zanchetta Ribeiro
(“Lucas Zanchetta”), Carlos Eduardo de Grossi Pereira (“Carlos Grossi”), Charles René
Lebarbenchon (“Charles René”), Giovani Laste (“Giovani Laste”), Giuliano Barbato Wolf
(“Giuliano Wolf”), e Luiz Carlos Furlan (“Luiz Furlan”), na qualidade de diretores da Companhia,
por infração ao artigo 1533 e ao artigo 1764, combinado com o artigo 177, §3o5, da Lei no 6.404/76

1 Art. 142. Compete ao conselho de administração: [....] IX - escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
[....]
2 Instrução CVM no 308/99 – Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa
Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos consecutivos, contados
a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação.
3 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
4 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta,
demonstração do valor adicionado.
5 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. [....]
§3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 3 de 85
e aos artigos 266 e 297 da Instrução CVM no 480/09, em razão de terem feito elaborar
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013 e
aos trimestres findos em 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014, em
desacordo com regras contábeis vigentes, conforme será descrito a seguir; e (iii) em face de
Raimundo Zumblick (“Raimundo Zumblick”), João Figueira, Rogério Martins (“Rogério
Martins”), Altemir Gregolin (“Altemir Gregolin”), Sergio Augusto Martino Meniconi (“Sergio
Martino”), Carlos Leslie Almiron Hazell (“Carlos Hazell”), Hélio Fiuza, Nanci Turibio, e Carlos
Coelho, na qualidade de membros do conselho de administração da Companhia, por infração ao
art. 142, incisos III e V8, combinado com o art. 153 da Lei no 6.404/76, em razão de, tendo tomado
conhecimento das deficiências contábeis nas demonstrações financeiras em comento, não terem
tomado qualquer providência para saná-las ou esclarecê-las. Os Srs. Távora, Tostes, Figueira,
Fiuza, Coelho, Piccoli, Zanchetta, Grossi, René, Laste, Wolfe, Furlan, Zumblick, Martins,
Grigolin, Martino e Hazell, e a Nanci Turibio são referidos conjuntamente como “Acusados”.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ-2014-2692,
instaurado pela SEP, conforme previsto no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco, a partir
da verificação de que os Formulários de Informações Trimestrais - ITRs da BRAZAL (antes
denominada BRASIL FOODSERVICE GROUP S.A. – BFG) relativos aos trimestres findos em
31.03.20139, 30.06.2013 e 30.09.2013 foram acompanhados de relatório de revisão especial
contendo ressalvas. Posteriormente, as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, também foram acompanhadas de relatório de auditoria
independente ou revisão especial com ressalva e foram incluídas na análise.
II.
FATOS E CONCLUSÕES DA SEP
3.
Em 25.06.2013, 23.08.2013 e 22.11.2013, a BRAZAL entregou os Formulários de
Informações Trimestrais referentes aos trimestres encerrados em 31.03.2013 (versão 4),
30.06.2013 e 30.09.2013, cada um acompanhado de relatório de revisão especial com ressalva em
razão de não terem sido auditadas as demonstrações financeiras da controlada, Brasil Foodservice
Manager S.A. – BFM (“BFM”).
4.
Instada a se manifestar, a Companhia apresentou as seguintes principais explicações:

6 Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976 e as normas da CVM.
7 Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os
dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos
termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução.
8 Art. 142. Compete ao conselho de administração: [....] III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; [....] V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
9 A 1a versão do Formulário ITR de 31.03.2013 foi acompanhada de relatório de revisão especial sem ressalvas. Porém,
as 2a, 3a e 4a versões, foram acompanhadas de relatório de revisão especial com ressalvas.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 4 de 85
a) a BFM teria passado a ser controlada pela BRAZAL em 30.03.2013 e suas
demonstrações financeiras não teriam sido auditadas, bem como a própria BFM,
em 2010 e 2011, teria adquirido diversos restaurantes já em operação e as
demonstrações financeiras desses restaurantes também não teriam sido
auditadas; e
b) a Companhia contratou seu auditor, Crowe Horwath Bendoraytes e Cia.
(“Bendoraytes”), para realizar a auditoria na BFM e em todas as suas controladas
relativamente aos exercícios findos entre 2009 e 2013, sendo que já teriam sido
finalizados os trabalhos referentes aos exercícios de 2009 a 2011, bem como os
trabalhos referentes a 2012 e 2013 estariam em processo de conclusão, sendo
certo que, tão logo fossem concluídos, haveria reapresentação dos formulários
do 1o, 2o e 3o ITR de 2013.
5.
Em 14.04.2014, foi concluído o RA/CVM/SEP/GEA-5/No 37/2014 (fls. 357-381), que
sugeriu o envio de ofício com recomendações e solicitações de esclarecimentos e documentos à
Companhia, relativamente aos seguintes eventos ocorridos a partir do exercício social de 2010: a)
reconhecimento de ativo intangível (marcas); b) cessão de direitos creditórios envolvendo massa
falida; c) aquisição de participação de minoritários; d) emissão de debêntures; e) inobservância
das regras de rodízio de auditores; e f) provisões relacionadas a processos judiciais, administrativos
e arbitrais. Em 10.04.2014 e 19.05.2014 foram enviados ofícios à BRAZAL pela SEP, que não
receberam resposta.
6.
Em 05.06.2014, foi solicitada inspeção na Companhia com o fim de obter as
informações e documentos solicitados por meio dos ofícios mencionados no parágrafo anterior,
dando-se conhecimento do fato à GEA-2, GEA-4, GNA e SRE, respectivamente, por meio dos
Memos CVM/SEP/GEA-5/No 39 a 41.
7.
Como resultado da supramencionada inspeção, em correspondências datadas de
20.06.2014, 08.07.2014 e 04.09.2014, a Companhia enviou as informações e documentos que
julgou pertinentes.
8.
Em 10.09.2014, a SNC/GNA respondeu o MEMO/CVM/SEP/GEA-5/No 41, por meio
do MEMO/CVM/SNC/GNA/No 032/2014, o qual se fez acompanhar de cópia do
OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 479/2014 (Ofício de Alerta dirigido à Bendoraytes). Foi
entendimento da SNC/GNA que a recontratação da Bendoraytes pela Companhia contrariou a
norma de rotatividade de auditores.
9.
Em 04.02.2015, a Companhia protocolou as demonstrações financeiras referentes ao
período encerrado em 31.12.2013. Tais demonstrações financeiras foram acompanhadas de
relatório de auditoria com ressalva em razão (i) de o auditor independente não ter tido acesso às
informações contábeis da controlada Grimpa Holdings, LLC, (ii) de não ter sido apresentada nota
explicativa relacionada a informações por segmentos, e (iii) de não terem sido consolidadas as
demonstrações financeiras de controladas.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 5 de 85
10.
Em 28.07.2015, a Companhia protocolou as demonstrações financeiras referentes ao
trimestre encerrado em 31.03.2014, acompanhadas de relatório de revisão em razão das mesmas
bases já mencionadas no parágrafo anterior, acrescidas do fato de não se ter procedido à auditoria
independente das demonstrações financeiras de mais uma controlada, qual seja, a POC Operadora
de Churrascarias S.A. (fl. 663).
11.
Em 29.07.2015, foram emitidos ofícios pela SEP a todos os diretores e conselheiros
de administração potencialmente envolvidos nas irregularidades sob análise, nos termos do
disposto na Deliberação CVM no 538/08, solicitando sua manifestação prévia acerca das seguintes
matérias, ocorridas a partir do exercício social de 2010: a) reconhecimento de ativo intangível
(marcas); b) cessão de direitos creditórios envolvendo massa falida; c) aquisição de participação
de minoritários; d) emissão de debêntures; e) inobservância das regras de rodízio de auditores; f)
provisões relacionadas a processos judiciais, administrativos e arbitrais; e g) esclarecimento dos
fatos narrados nos relatórios do auditor independente.
12.
Nos ofícios mencionados no parágrafo anterior, chamou-se a atenção dos diretores e
conselheiros que, considerando o teor das demonstrações financeiras, bem como dos parágrafos
de ressalva incluídos nos respectivos relatórios dos auditores independentes, poderia restar
caracterizado o descumprimento de normas relativas aos critérios e procedimentos que devem ser
adotados na elaboração e revisão de demonstrações financeiras, conforme padrões estabelecidos
nas normas aplicáveis.
13.
Os seguintes diretores e conselheiros de administração protocolizaram suas
manifestações, nas seguintes datas: (i) em 14.08.2015, Hélio Fiuza; (ii) em 18.08.2015, Francisco
Carlos Coutinho Pittela (fls. 763-770); (iii) em 24.08.2015, Arnaldo José Volet (fls. 772-785); (iv)
em 26.08.2015, Nanci Turibio; (v) em 28.08.2015, Gualtiero Piccoli; (vi) em 31.08.2015, Charles
René, Rogério Martins, Altemir Gregolin, Carlos Hazell, Sergio Martino, Raimundo Zumblick,
Pedro Lorenzo Raggio Neto (fls. 891-892), Raphael Távora, José Tostes, Wagner Rezende de
Oliveira (fls. 913-920), Carlos Coelho, Lucas Zanchetta e Afonso Assad Delgado (fl. 939); (vii)
em 01.09.2015, Marcio Filomeno de Oliveira (fls. 940-950); e (viii) em 02.09.2015, Mauricio
Antonio Orlandi.
14.
Como não foram recebidas manifestações dos Srs. Grossi, Laste, Wolf e Furlan, bem
como de João Pedro Campos de Andrade Figueira, a SEP enviou novo pedido de manifestação a
esses indivíduos em 07.10.2015, nos endereços constantes na base do Cadastro de Pessoas Físicas
– CPF.
15.
Entre 31.10.2015 e 06.11.2015, a SEP recebeu as manifestações faltantes, com
exceção da manifestação do Giovani Laste.
16.
Nas DFs sob análise, os auditores independentes apontaram fatos que caracterizariam
objetivamente o descumprimento das normas aplicáveis e a SEP concluiu que, em suas
manifestações, os administradores da BRAZAL não demonstraram terem os auditores
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 6 de 85
independentes se equivocado em relação à interpretação de tais fatos, conforme será descrito a
seguir.
II.1
RODÍZIO DE AUDITORES
17.
Sobre a regra de rodízio de auditores, a Acusação destacou que:
a)
entre 16.10.2009 e 07.11.2011, o auditor independente foi a Bendoraytes;
b)
entre 08.11.2011 e 31.08.2012, o auditor independente foi Ernst & Young Terco
Auditores Independentes, Código CVM 471-5; e
c)
entre 01.09.2012 e 12.12.2014, o auditor independente foi, novamente, a
Bendoraytes.
18.
Assim, transcorridos menos de três anos (07.11.2011 a 01.09.2012), houve
recontratação do mesmo auditor independente, caracterizando o descumprimento do art. 31 da
Instrução CVM 308/99, que diz:
Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente -
Pessoa Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo
superior a cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução,
exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação.
19.
Questionada a respeito, a Companhia afirmou que entende regular a recontratação da
Bendoraytes, tendo em vista que não teriam sido prestados serviços pelo prazo máximo de 5 anos
consecutivos ou mesmo intercalados.
20.
De todo modo, como destacado pela Superintendência de Normas Contábeis (“SNC”)
no MEMO/CVM/SNC/GNA/No 032/2014, em 10.09.2014, a SNC encaminhou ofício de alerta à
Bendoraytes solicitando a sua renúncia imediata da função de auditor independente da BRAZAL.
Contra tal decisão, foi interposto recurso ao Colegiado pela Bendoraytes, o qual foi indeferido pelo
Colegiado em 25.11.2014.
21.
Por sua vez, ao serem questionados, os administradores da Companhia se limitaram a
reiterar as alegações feitas pela BRAZAL, no sentido de que esta, à época, teria entendido como
lícita a recontratação da Bendoraytes. Porém, após a decisão do Colegiado da CVM que indeferiu
o recurso contra a supramencionada decisão da SNC, os auditores independentes renunciaram ao
seu contrato de prestação de serviços.
22.
O entendimento do Colegiado foi que o art. 31 da Instrução CVM 308/99 contém duas
vedações distintas, de modo que a exigência de intervalo mínimo de três anos para a recontratação
não se vincula ao impedimento de que sejam prestados serviços pelo auditor independente por
mais de cinco anos consecutivos.
23.
Conforme destacado no voto da Diretora-Relatora Ana Novaes, na decisão que
indeferiu o recurso da Bendoraytes, “a mesma discussão deu-se no âmbito do Processo
RJ2006/7794, quando a Procuradoria Federal Especializada (PFE) [concluiu que]
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 7 de 85
[a] prerrogativa de contratar por prazo de até 5 (cinco), não sendo exercida, atrai,
como sucede com a hipótese de prestação do serviço por aquele período máximo,
a regra complementar de quarentena por 3 (três) anos. Vedação à recontratação
não se aplica, somente, quando o contrato original (ou os sucessivos) atingir o
prazo quinquenal: cuida-se de norma autônoma e complementar, com aplicação
independente do anterior prazo de vigência contratual.
24.
Desse modo, a interpretação em que a Companhia alegou ter se baseado seria contrária
à posição que já foi consolidada pelo Colegiado desta Autarquia.
25.
Durante a contratação, que não observou a regra do rodízio, a Bendoraytes foi a
responsável pela elaboração dos relatórios de auditoria/revisão especial que acompanharam as
demonstrações financeiras sob análise.
26.
Com base nesses elementos, a SEP entendeu ter restada caracterizada a infração:
a) por parte dos diretores da Companhia, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao fazerem
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo
com o disposto no art. 31 da Instrução CVM 308/99, pelo fato de as referidas
demonstrações terem sido auditadas por auditores independentes recontratados
sem observância do intervalo mínimo de três anos e
b) por parte dos conselheiros de administração da Companhia, ao disposto no art.
142, IX, da lei no 6.404/76, no que se refere à escolha e destituição de auditores
independentes, haja vista a elaboração das demonstrações financeiras referentes
aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e
30.09.2013 em desacordo com o disposto no art. 31 da Instrução CVM 308/99,
pelo fato de as referidas demonstrações terem sido auditadas por auditores
independentes recontratados sem observância do intervalo mínimo de três anos.
II.2
PROVISÕES RELATIVAS A LITÍGIOS
27.
Dentre as indagações e solicitações feitas pela SEP à BRAZAL, foi solicitado o
seguinte:
À luz do CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
identificamos divergências entre (i) as informações contidas no item 4.3 do
Formulário de Referência 2013 (versão 5), (ii) os valores efetivamente
provisionados pela Companhia nas Demonstrações Financeiras Intermediárias
referentes ao trimestre findo em 30.09.2013 e (iii) as informações contidas na
nota explicativa 23 às mencionadas demonstrações. Solicitamos a manifestação
da Companhia a respeito.
28.
A BRAZAL informou que havia contratado consultoria jurídica especializada para
revisar e atualizar as informações fornecidas no Formulário de Referência 2013 (versão 5), e nelas
incluir as informações contidas nas notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 8 de 85
trimestre findo em 30.09.2013, que já refletem informações de sua controlada BFM (embora tais
informações ainda estejam em processo de serem auditadas). A Companhia se comprometeu a
refletir nas suas demonstrações, quando auditadas, as provisões validadas conforme parecer
conclusivo a ser emitido pelos mencionados consultores jurídicos.
29.
Em suas manifestações, os administradores não contrariaram as informações
apresentadas pela Companhia, tendo-as complementado para informar que o trabalho dos
consultores jurídicos veio a ser concluído no primeiro trimestre de 2015, o que se refletiu nas
demonstrações intermediárias referentes ao trimestre encerrado em 31.03.2014 (as mais recentes
apresentadas pela Companhia à época das suas manifestações). Informaram que o Formulário de
Referência de 2014 não foi apresentado à CVM “pelo fato de a Companhia não ter conseguido
ajustar seus registros contábeis em tempo hábil”, ao passo que o Formulário de Referência 2015
“será apresentado com a maior brevidade possível e tais informações serão ajustadas nos termos
dos valores apurados, conforme laudo contratado”.
30.
Confrontadas as informações acima apresentadas, verificou-se que, nos Formulários
de Referência – FRE 2010, 2011 e 2012, a Companhia informou não haver processos a serem
relatados nos itens 4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes;
4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores; 4.5 -
Processos sigilosos relevantes; e 4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos
ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto.
31.
Por sua vez, no último Formulário de Referência apresentado pela Companhia, o FRE
2013, v. 5, enviado em 20.12.2013, item 4.3 – Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não
sigilosos e relevantes, a Companhia informou como sendo de perda provável os processos e o
respectivo valor que teria sido provisionado conforme resumido no quadro a seguir:
PROCESSOS DE PERDA PROVÁVEL
TOTAL DO VALOR PROVISIONADO
17 AÇÕES CÍVEIS10
R$ 6.935.681,04
AÇÕES TRABALHISTAS
R$ 32.800.000,00
Processos em execução
R$ 17.400.000,00
Processos em conhecimento
R$ 13.400.000,00
Processos administrativos
R$ 2.000.000,00
TOTAL
R$ 39.735.681,04

10 Note-se que duas dessas ações cíveis não foram provisionadas, sob o argumento de que não havia como provisionar
uma delas antes da determinação de valores pela perícia, e que, no caso da outra, embora o Exequente pudesse
penhorar a marca Porcão, para quitação da dívida de R$5.019.941,89, a quitação se daria nos autos da Ação de
Execução relacionada, para a qual foi criada provisão.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 9 de 85
32.
Por outro lado, nas Demonstrações Financeiras (“DFs”) referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 a Companhia
reconheceu os seguintes montantes nas rubricas “Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e
Cíveis” do balanço patrimonial:
Balanço Patrimonial (Reais Mil)
Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

31.03.2013
30.06.2013
30.09.2013
31.12.2013
31.03.2014
Individual
0
0
0
874
874
Consolidado
11.090
4.988
3.616
69.501
20.278
33.
A Companhia apresentou as seguintes informações em Notas Explicativas às DFs em
comento:
31.03.2013
[...]
A Sociedade e sua controlada são parte em ações judiciais de natureza trabalhista, cível
e fiscal. Com base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos da Sociedade,
constata-se que nenhuma dessas ações se refere a valores individualmente significativos.
[...]
Em 31 de março de 2013, a [Companhia] possuía demandas administrativas e judiciais
de natureza fiscal, cível e trabalhista, cujas probabilidades de perdas sejam consideradas
possíveis e, portanto, não foram constituídas provisões para as mesmas, as quais são
resumidas na tabela a seguir:
Trabalhista
28.562
Cíveis
35.654
Fiscais
2.667

66.883

Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 10 de 85
30.06.2013
[...]
A [Companhia] e sua controlada são parte em ações judiciais de natureza trabalhista,
cível e fiscal. Com base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos da
[Companhia], constata-se que nenhuma dessas ações se refere a valores individualmente
significativos.
[...]
Em 30 de junho de 2013, a Sociedade possuía demandas administrativas e judiciais de
natureza fiscal, cível e trabalhista, cujas probabilidades de perdas sejam consideradas
possíveis e, portanto, não foram constituídas provisões para as mesmas, as quais são
resumidas na tabela a seguir:
Trabalhista
23.487
Cíveis
26.578
Fiscais
3.298

53.363
30.09.2013
[...]
A [Companhia] e sua controlada são parte em ações judiciais de natureza trabalhista,
cível e fiscal. Com base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos da
[Companhia], constata-se que nenhuma dessas ações se refere a valores individualmente
significativos.
[...]
Em 30 de setembro de 2013, a Sociedade possuía demandas administrativas e judiciais de
natureza fiscal, cível e trabalhista, cujas probabilidades de perdas sejam consideradas
possíveis e, portanto, não foram constituídas provisões para as mesmas, as quais são
resumidas na tabela a seguir:
Trabalhista
23.487
Cíveis
26.578
Fiscais
3.298

53.363

Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 11 de 85
31.12.2013
[...]
Movimentação da provisão para contingências

Consolidado

Trabalhistas
Cíveis Total
Saldos no início do exercício
-

-
-
Constituições líquidas das reversões 58.491 11.010 69.501
31 de dezembro de 2013

58.491 11.010 69.501

Em 31 de dezembro de 2013, a companhia e suas controladas possuíam demandas
administrativas e judiciais de natureza cível e trabalhista, cujas probabilidades de perdas
foram consideradas possíveis e, portanto, foram constituídas provisão de 50% destes
saldos nas mesmas, as quais são resumidas na tabela a seguir:

Controladora Consolidado

2013 2012
2013 2012
Trabalhistas
-
-

35.496
-
Cíveis

-
-

176

-
Total

-
-

35.672
-
31.03.2014
[...]
Movimentação da provisão para contingências

Consolidado

Trabalhistas Cíveis
Total
Saldos no início do exercício
58.491
11.010
Reversões líquidas das contingências (48.906) (317)
31 de março de 2014

9.585
10.693
20.278

A Companhia reverteu no primeiro trimestre de 2014 o montante aproximado de R$50
[milhões]* equivalente aos processos judiciais classificados como de perda possível.
*Pelo contexto, reputa-se que tenha havido erro tipográfico, sendo o original: “R$50 mil”.
34.
À luz dessas informações, a SEP entendeu que a afirmação feita nas notas explicativas
às demonstrações financeiras de 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 de que a BRAZAL e sua
controlada não eram parte de nenhuma ação judicial que envolvesse valores significativos não se
sustentaria. Ao contrário, destacou-se, como exemplo, o processo cível no qual a Prince Comércio
e Serviços Ltda. requereu a penhora da marca Porcão. No Formulário de Referência, a Companhia
informou que a chance de perda seria provável e estimou provisão de R$5.019.941,89.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 12 de 85
35.
O fato de haver processos discriminados no item 4.3 – Processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes do Formulário de Referência contradiria a
afirmação contida nas Notas Explicativas de que “nenhuma dessas ações se refere a valores
individualmente significativos”.
36.
Além disso, ainda no que respeita aos períodos encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013
e 30.09.2013, constatar-se-ia contradição entre o montante total dos valores a serem provisionados
segundo descrito no item 4.3 do Formulário de Referência 2013, versão 5.
37.
Com relação aos períodos encerrados em 31.12.2013 e em 31.03.2014, a Companhia
procedeu a reversões das provisões para contingências constituídas em 31.12.2013. Ao fazê-lo,
novamente haveria contradição entre o montante total dos valores a serem provisionados descritos
no item 4.3 do Formulário de Referência 2013, versão 5.
38.
A Companhia informa que “reverteu no primeiro trimestre de 2014 o montante
aproximado de R$50 [milhões]11, equivalente aos processos judiciais classificados como de perda
possível”. Porém, tomado por exemplo o saldo das provisões trabalhistas, em 31.03.2014, este
passou a ser reconhecido por R$9.585 mil, o que segundo o Formulário de Referência 2013, seria
inferior ao montante das ações trabalhistas já em fase de execução, de R$17.400 mil, sem
considerar o montante dos processos trabalhistas em fase de conhecimento e os processos
administrativos relacionadas às relações de trabalho.
39.
Assim, a Acusação afirma que, a cada período mencionado (31.03.2013, 30.06.2013,
30.09.2013, 31.12.2013 e 31.12.2014), a Companhia reconheceu e divulgou valores diferentes
como sendo a provisão para contingências relacionadas a processos judiciais, sendo certo que em
nenhum dos períodos as informações seriam coerentes com aquelas constantes no Formulário de
Referência 2013, versão 5, que foi entregue em 20.12.2013.
40.
Tal situação denotaria inobservância ao item 14 do Pronunciamento Técnico CPC 25,
que prevê que “[uma] provisão deve ser reconhecida quando: (a) a entidade tem uma obrigação
presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado; (b) seja provável que será
necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação;
e (c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação”.
41.
Além disso, a SEP afirma que a BRAZAL teria utilizado critério não adequado à
mensuração de perdas decorrentes de processos judiciais, pois “a companhia e suas controladas
possuíam demandas administrativas e judiciais de natureza cível e trabalhista, cujas probabilidades
de perdas foram consideradas possíveis e, portanto, foram constituídas provisão de 50% destes

11 Pelo contexto, reputa-se que tenha havido erro tipográfico: “R$50.000 mil”, onde se lê “R$50 mil”.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 13 de 85
saldos nas mesmas”. Em seu entender, seria necessária a constituição de provisão relacionada a
todos os processos judiciais em decorrência dos quais seja provável12 a saída de recursos que
incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação, se for possível fazer uma estimativa
confiável do valor da obrigação.
42.
Por conseguinte, teria sido inobservado o Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) –
Apresentação das Demonstrações Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM no. 676, de 2011:
15. As demonstrações contábeis devem representar apropriadamente a posição
financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. Para
apresentação adequada, é necessária a representação fidedigna dos efeitos das
transações, outros eventos e condições de acordo com as definições e critérios de
reconhecimento para ativos, passivos, receitas e despesas como estabelecidos na
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro [....]
43.
Adicionalmente, ao efetuar os ajustes nos saldos das rubricas relacionadas às provisões
referentes a processos judiciais, a administração da Companhia deveria ter observado o que dispõe
o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro, aprovado pela Deliberação CVM no. 592/09. Não constam, entretanto, das Notas
Explicativas às demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados entre 31.03.2013 e
31.03.2014 as informações descritas no item 49 daquele procedimento, relativas à correção de
erros materiais de períodos anteriores:
(a) a natureza do erro de período anterior;
(b) o montante da retificação para cada período anterior apresentado, na medida em
que seja praticável:
(i)
para cada item afetado da demonstração contábil; e
(ii) se o Pronunciamento Técnico CPC 41 – Resultado por Ação se aplicar à
entidade, para resultados por ação básicos e diluídos;
(c) o montante da retificação no início do período anterior mais antigo apresentado;
e
(d) as circunstâncias que levaram à existência dessa condição e uma descrição de
como e desde quando o erro foi corrigido, se a reapresentação retrospectiva for
impraticável para um período anterior em particular.
44.
Por esses motivos, a SEP entendeu ter restada caracterizada a infração:

12 Segundo o item 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25, “uma saída de recursos ou outro evento é considerado
como provável se o evento for mais provável que sim do que não de ocorrer, isto é, se a probabilidade de que o evento
ocorrerá for maior do que a probabilidade de isso não acontecer”.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 14 de 85
a) por parte dos diretores da BRAZAL, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao fazerem
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo
com o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado
pela Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC
23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, aprovado
pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e 23 do
Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, pelas inadequações
no reconhecimento e divulgação de passivos relacionados a processos judiciais;
e
b) por parte dos conselheiros de administração da Companhia, ao disposto nos arts.
142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, ao deixarem de adotar as providências
cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.03.2013,
30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, aprovado pela
Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e 23 do Pronunciamento
Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, pelas inadequações no
reconhecimento e divulgação de passivos relacionados a processos judiciais.
II.3
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTROLADA NÃO AUDITADAS
45.
Em seu relatório de revisão especial sobre as demonstrações financeiras referentes ao
período encerrado em 31.03.2013, os auditores independentes apontaram, dentre outros pontos, a
seguinte base para conclusão com ressalva:
Base para conclusão com ressalva sobre as informações intermediárias
individuais
As informações contábeis intermediárias em 31 de março de 2013 da empresa
controlada, descritas na nota explicativa no 5, não foram por nós auditadas e por
isso não emitimos opinião sobre as mesmas.
[...]
Base para conclusão com ressalva sobre as informações intermediárias
consolidadas
Nossa revisão indica que em razão de o investimento da companhia na controlada
ter sido apresentado de forma consolidada, seria necessário que as informações
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 15 de 85
intermediárias referentes à sua controlada fossem auditadas. As informações
contábeis intermediárias em 30 de setembro de 2013 da empresa controlada,
descritas na nota explicativa no 5, não foram por nós auditadas e por isso não
emitimos opinião sobre as mesmas. Consequentemente não nos foi possível
concluir sobre a adequação das informações contábeis intermediárias da
controlada.
46.
Esse assunto também serviu de base para opinião com ressalva dos auditores
independentes referente aos períodos encerrados em 30.06.2013 e 30.09.2013.
47.
Questionada a esse respeito, a Companhia se manifestou da seguinte forma:
a) a BFM teria passado a ser controlada pela Companhia em 30.03.2013 e suas
demonstrações financeiras não teriam sido auditadas. Aliás, a BFM, em 2010 e
2011, teria adquirido diversos restaurantes já em operação e suas demonstrações
financeiras também não teriam sido auditadas; e
b) a Companhia contratou seu auditor, Bendoraytes, para realizar a auditoria na
BFM e em todas as controladas desta relativamente aos exercícios findos entre
2009 e 2013, sendo que já teriam sido finalizados os trabalhos referentes aos
exercícios de 2009 a 2011, bem como os trabalhos referentes a 2012 e 2013
estariam em processo de conclusão, sendo certo que, tão logo fossem concluídos,
haveria reapresentação dos formulários do 1o, 2o e 3o ITR de 2013.
48.
Posteriormente, em seu relatório de revisão especial sobre as demonstrações
financeiras referentes ao período encerrado em 31.03.2014, os auditores independentes apontaram,
dentre outros pontos, a seguinte base para conclusão com ressalva:
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1, em 02 de janeiro de 2014, a
Brasil Foodservice Manager S/A – BFM adquiriu a totalidade das ações
representativas do capital social da POC Operadora de Churrascarias S.A., no
montante de R$124.801 mil, mediante permuta de ativos. Em 31 de janeiro de
2014, deliberou-se pela incorporação total da investida, processo esse que ainda
se encontra em andamento. As demonstrações financeiras da POC – Operadora
de Churrascarias S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013,
data base da avaliação da empresa para efeito de incorporação, não foram por nós
auditadas e nem por outros auditores independentes.
49.
Por sua vez, em suas manifestações individuais, os administradores da BRAZAL, se
expressaram nos seguintes principais termos:
a)
explicaram que quando a Companhia decidira estrategicamente pela
transferência de titularidade das ações representativas do capital social da BFM,
era fato conhecido tanto da administração quanto dos investidores que o grupo
havia contratado empresa de auditoria independente, mas os serviços
encontravam-se, naquele momento, incompletos;
b)
alegaram que era notório que os pareceres seriam ressalvados “pela
impossibilidade dos auditores de analisar os registros das empresas controladas”,
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 16 de 85
mas paralelamente, o grupo teria contratado a realização de serviços de auditoria
para todas as controladas e, concluídos os serviços, as demonstrações financeiras
seriam reapresentadas;
c)
apresentaram documentos das mencionadas contratações de empresas de
auditoria; e
d)
esclareceram que as mutações apresentadas pela BRAZAL fizeram parte de um
processo de reestruturação societária, o qual vinha sendo divulgado, desde 2010,
nos relatórios da administração e demonstrações financeiras.
50.
Em que pesem os argumentos apresentados, a Acusação entendeu que tal situação
denotaria inobservância ao art. 3513 da Instrução CVM no 247/96, por não haver hipótese nas
normas contábeis que isente a Companhia da obrigatoriedade de que as demonstrações contábeis
de todas suas controladas sejam auditadas por auditores independentes.
51.
Em razão dos fundamentos já apontados, a SEP entendeu ter restada caracterizada a
infração:
a) por parte dos diretores da Companhia, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao fazerem
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no art. 35, caput e parágrafo único da Instrução CVM no 247/96; e
b) por parte dos conselheiros de administração da Companhia, ao disposto nos arts.
142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, ao deixarem de adotar as providências
cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.03.2013,
30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no art. 35,
caput e parágrafo único da Instrução CVM no 247/96.
II.4
LIMITAÇÃO DE ESCOPO AOS TRABALHOS DE AUDITORIA
52.
Em seu relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras referentes ao
exercício encerrado em 31.12.2013, os auditores independentes apontaram, dentre outros pontos,
a seguinte base para conclusão com ressalva:
O investimento da [BRAZAL] na controlada Grimpa Holdings, LLC, controlada
estrangeira adquirida durante o exercício de 2009 e contabilizada pelo método de

13 Art. 35. As demonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas explicativas serão objeto de exame e de
parecer de auditores independentes.
Parágrafo Único. A auditoria referida no caput deste artigo deverá incluir o exame das demonstrações contábeis de
todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas na consolidação, realizado por auditor registrado nesta Comissão.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 17 de 85
equivalência patrimonial, está registrado por R$7.265 mil no balanço patrimonial
em 31 de dezembro de 2013 da [BRAZAL]. Não nos foi possível obter evidência
de auditoria apropriada e suficiente sobre o valor contábil do investimento da
[Companhia] na Grimpa Holdings, LLC em 31 de dezembro de 2013 e da
participação dela no resultado da controlada em razão de não termos tido acesso
às informações contábeis da referida controlada. Consequentemente, não nos foi
possível determinar se havia a necessidade de ajustar esses valores.
53.
O ponto também serviu de base para opinião com ressalva dos auditores independentes
em seu relatório às DFs referentes ao período encerrado em 31.03.2014.
54.
Questionados a respeito, os administradores se limitaram a apresentar as informações
já descritas no §49.
55.
Na opinião da SEP, em que pesem os argumentos apresentados, os administradores da
Companhia não demonstraram ter fornecido ao auditor todos os elementos e condições necessários
ao perfeito desempenho de suas funções. Desta feita, verifica-se a inobservância do art. 26 da
Instrução CVM no 308/99, segundo o qual, é obrigação da companhia fornecer ao auditor todos os
elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções.
56.
Com base nesses fundamentos, a SEP concluiu ter restada caracterizada a infração:
a) por parte dos diretores da Companhia, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao deixarem
de fornecer ao auditor todos os elementos e condições necessários ao perfeito
desempenho de suas funções, nos períodos encerrados em 31.12.2013 e
31.03.2014, com infração ao disposto no art. 26 da Instrução CVM no 308/99; e
b) por parte dos conselheiros de administração da BRAZAL, ao disposto nos arts.
142, III e V, e 153 da lei no 6.404/76, ao deixarem de adotar as providências
cabíveis, tendo tomado conhecimento do não fornecimento ao auditor de todos
os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções
em 31.12.2013 e 31.03.2014.
II.5
NÃO CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE CONTROLADAS
57.
Em seu relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras referentes ao
exercício encerrado em 31.12.2013, os auditores independentes apontaram, dentre outros pontos,
a seguinte base para conclusão com ressalva:
[...] a Companhia não consolidou as demonstrações financeiras das controladas
Grimpa Holdings, LLC e JP1-SP Comércio e Alimentos Ltda. De acordo com a
NBC TG 36, as demonstrações financeiras deveriam ter sido apresentadas de
forma consolidada. Não nos foi possível mensurar os efeitos da não consolidação
por falta de informações sobre as demonstrações financeiras das mesmas.
58.
Esse assunto também serviu de base para conclusão com ressalva dos auditores
independentes em seu relatório às DFs referentes ao período encerrado em 31.03.2014.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 18 de 85
59.
Questionados a respeito destas e das demais bases para opinião com ressalva, os
administradores se limitaram a apresentar as informações já descritas no §49.
60.
Em que pesem tais argumentos, a SEP entende não ter sido observada obrigação
imposta pelos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3), segundo os quais:
19. A controladora deve elaborar demonstrações consolidadas utilizando políticas
contábeis uniformes para transações similares e outros eventos em circunstâncias
similares.
20. A consolidação da investida se inicia a partir da data em que o 0,investidor
obtiver o controle da investida e cessa quando o investidor perder o controle da
investida.
61.
Com base na situação acima descrita, a SEP concluiu que restou caracterizada a
infração:
a) por parte dos diretores da BRAZAL, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao fazerem
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 19 e 20 do
Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas,
aprovado pela Deliberação CVM no 698/12; e
b) por parte dos conselheiros de administração da Companhia, ao disposto nos arts.
142, III e V, e 153 da lei no 6.404/76, ao deixarem de adotar as providências
cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 19 e 20 do Pronunciamento
Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas, aprovado pela
Deliberação CVM no 698/12.
II.6
NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR SEGMENTOS
62.
Em seu relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras referentes ao
exercício encerrado em 31.12.2013, os auditores independentes apontaram, dentre outros pontos,
a seguinte base para conclusão com ressalva:
A Companhia não apresentou nota explicativa relacionada a informações por
segmentos, conforme exigido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
63.
Esse assunto também serviu de base para conclusão com ressalva dos auditores
independentes em seu relatório às DFs referentes ao período encerrado em 31.03.2014.
64.
Questionados a respeito destas e das demais bases para opinião com ressalva, os
administradores se limitaram a apresentar as informações já descritas no §49.
65.
Em que pesem tais argumentos, a Acusação entende ter havido descumprimento ao
item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22:
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 19 de 85
11. A entidade deve evidenciar separadamente informações sobre cada segmento
operacional que:
(a) tenha sido identificado de acordo com os itens de 514 a 10 ou que resulte da
agregação de dois ou mais desses segmentos de acordo com o item 12; e
(b) supere os parâmetros quantitativos referidos no item 13. Os itens de 14 a 19
especificam outras situações em que informações separadas sobre um segmento
operacional devem ser evidenciadas.
66.
No caso da BRAZAL, conforme sintetizado na Nota Explicativa 1 – Contexto
Operacional, relativa às DFs referentes ao exercício encerrado em 31.12.2013, a partir de
31.03.2013, a Companhia “passou a ser controladora de sociedades que atuam nos segmentos de
foodservice, energia termoelétrica e frigorífico”.
67.
Diante disso, presente a existência dos segmentos operacionais supramencionados, a
Companhia deveria ter procedido à evidenciação de forma separada das informações sobre os
mesmos.
68.
Em razão desses fundamentos, a SEP entendeu ter restada caracterizada a infração:
a) por parte dos diretores da Companhia, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao fazerem
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 11 do
Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por Segmento, aprovado pela
Deliberação CVM no 582/09; e
b) por parte dos conselheiros de administração da Companhia, ao disposto nos arts.
142, III e V, e 153 da lei no 6.404/76, ao deixarem de adotar as providências
cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 11 do Pronunciamento
Técnico CPC 22 – Informações por Segmento, aprovado pela Deliberação CVM
no 582/09.
II.7
RECONHECIMENTO DE ATIVO INTANGÍVEL – MARCAS

14 Item 5 do Pronunciamento Técnico CPC 22: “5. Um segmento operacional é um componente de entidade: (a) que
desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas (incluindo receitas e despesas
relacionadas com transações com outros componentes da mesma entidade); (b) cujos resultados operacionais são
regularmente revistos pelo principal gestor das operações da entidade para a tomada de decisões sobre recursos a
serem alocados ao segmento e para a avaliação do seu desempenho; e (c) para o qual haja informação financeira
individualizada disponível. Um segmento operacional pode desenvolver atividades de negócio cujas receitas ainda
serão obtidas. Por exemplo, as operações em início de atividade podem constituir segmentos operacionais antes da
obtenção de receitas”.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 20 de 85
69.
A Companhia foi questionada pela SEP acerca da operação de aquisição de controle
da Porcão Licenciamentos e Participações – PLP (“PLP”) pela BFM em 31.03.2013, que foi
utilizada para o reconhecimento, no exercício de 2010, do montante de R$524.477 mil, referente
às marcas “Porcão Churrascaria”, “Porcão Gourmet” e “Garcia & Rodrigues” (em conjunto, as
“Marcas”) no Ativo Intangível da BFM. Tendo em vista que a BFM, a partir de 2013, passou a ser
controlada da BRAZAL, o reconhecimento das Marcas como ativo intangível pela BFM, da forma
como foi feito, resultou em um aumento de mais de R$524 milhões no patrimônio líquido da
BRAZAL.
70.
O tema já havia merecido questionamento por parte da B3, a qual, tendo em vista o
pedido de início de negociação com as próprias ações pela BRAZAL, solicitou à Companhia,
“informar [em nota explicativa] o critério e as premissas utilizadas na avaliação das marcas
“Porcão” e “Garcia Rodrigues”, tendo em vista a materialidade dos valores” (fl. 229).
71.
Nas demonstrações financeiras da BFM relativas ao exercício social findo em
31.12.2010 (“DFs da BFM de 2010”), a BFM, então companhia fechada coligada da Companhia15,
procedeu ao reconhecimento de Ativo Intangível referente às Marcas, atribuindo-lhes o valor de
R$524.477 mil.
72.
Ocorre que as DFs da BFM de 2010 foram elaboradas após novembro de 2012 (data
do laudo de avaliação utilizado para reconhecimento do valor das Marcas – ver fls. 265-297).
73.
Este montante de R$524.477, que seria referente às Marcas, permaneceu reconhecido
na rubrica “Ativo Intangível – Marcas e Patentes” nas demonstrações financeiras da BFM referente
aos exercícios sociais subsequentes (fl. 345).
74.
No exercício de 2013, quando a BRAZAL adquiriu o controle da BFM (o que foi
abordado na nota explicativa número 15 às DFs da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2013 - fl. 495), a BRAZAL passou a registrar, em seu Balanço Patrimonial
Consolidado, o Ativo Intangível referente às Marcas, no valor de R$524.477 mil.
75.
Como já informado, o reconhecimento do Ativo Intangível relacionado às Marcas
chamou a atenção da B3, em razão de sua materialidade, e desta CVM, em razão de aspectos
relacionados às normas contábeis aplicáveis ao caso, notadamente no que respeita:
a)
à vedação ao reconhecimento de ativo intangível decorrente de transações
envolvendo partes relacionadas;

15 Tanto a BRAZAL quanto a BFM eram controladas pela BPE em 2010, e a partir de 2013, a BFM se tornou
controlada da BRAZAL. Por sua vez, a BPE era de propriedade de José Tostes e Raphael Távora, que também
detinham 0,05%, cada, do capital social da BFM diretamente. Dessa forma, a BRAZAL, a BFM e a BPE pertenciam
aos mesmos dois indivíduos: Raphael Távora e José Tostes, tanto antes, quanto depois, da aquisição da BFM pela
BRAZAL.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 21 de 85
b)
à vedação ao reconhecimento de ativo intangível gerado internamente;
c)
às combinações de negócios (reestruturações societárias) ocorridas; e
d)
à mensuração de ativos intangíveis (Marcas).
76.
Em resposta aos questionamentos sobre esse tema, a Companhia manifestou-se da
seguinte forma:
 esclareceu que o valor das Marcas foi avaliado conforme laudo de avaliação
elaborado pela NSG Capital em novembro de 2012;
 informou que a Vênus Capital e Participações (“Vênus”), adquiriu ações e
debêntures de emissão da PLP na data de 12.05.2010, sendo que, à época, a
Vênus não pertencia ao mesmo grupo econômico da BFM16;
 informou que, em 25.05.2010, a Vênus, “ainda de titularidade de terceiros,
alienou as debêntures conversíveis em participação societária na PLP e, também,
50.822 ações representativas do capital social da PLP”. Posteriormente, teria
havido a cessão da transferência de titularidade das ações da Vênus para a
Companhia; e
 informou entender que a aquisição dos 53% de participação na PLP (aquisição
do controle) não teria envolvido partes relacionadas, tendo ocorrido por meio de
contratos com terceiros, o que seria comprovado pelos documentos por ela
anexados, não se tratando, desta feita, de ativo gerado internamente.
77.
Sobre o mesmo tema, os administradores da Companhia se manifestaram nos seguintes
principais termos:
 durante o exercício de 2010, a BFM adquiriu o controle da PLP e da Garcia
Rodrigues S.A., tendo reconhecido, dentre os ativos identificáveis adquiridos, as
Marcas;
 inicialmente, o reconhecimento do montante referente às Marcas teria se dado
pelo valor justo na aquisição de controle da PLP e da Garcia Rodrigues S.A. pela
BFM, em 2010, “avaliadas através de laudo de avaliação emitido pela NSG
Capital em novembro de 2012, em montante equivalente a R$524.477 mil,
utilizando o CPC 15 e o ICPC 09 como base para o reconhecimento inicial”;

16 Note-se, no entanto, que organograma do grupo em 2010, submetido como anexo à resposta de Nanci Turibio ao
Ofício CVM/SEP/GEA-5/No 191/2015, datada de 25.08.2015, mostra a Vênus como controlada direta da BFM (fl.
820).
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 22 de 85
 em fevereiro de 2013, teria sido contratada a elaboração de novo laudo com a
“Câmara de Consultores Associados – CCA, que avaliou as marcas porção
(Churrascaria e Gourmet) e Garcia & Rodrigues pelos valores de
R$3.198.583.000 e R$224.806.000, respectivamente”;
 assim, se procedeu à revisão do valor das marcas sem que se tenha encontrado
evidência de redução do valor por impairment, durante o período de 2013;
 durante os exercícios de 2011 e 2012, a BRAZAL teria adquirido debêntures
emitidas pela BPE, que eram permutáveis pela totalidade das ações
representativas do capital social da BFM;
 a Companhia também teria adquirido debêntures emitidas pela BFM com
cláusula de conversibilidade em ações ordinárias de emissão da BFM;
 em 31.03.2013, a Companhia teria exercido seu direito de conversão sobre as
debêntures da BFM, convertendo-as em ações ordinárias e, também, na mesma
data, a Companhia teria exercido seu direito de permuta das debêntures emitidas
pela BPE por ações de emissão da BFM, tornando-se, a partir de então
controladora da BFM;
 a Companhia, aplicando as normas contábeis, reconheceu o mesmo ganho por
barganha em transação de capital quando da aquisição do controle da BFM, em
função do que o ativo relacionado às Marcas se reflete nas Demonstrações
Consolidadas da Companhia; e
 para os exercícios de 2014 e 2015, a administração do Grupo estaria em processo
de contratação de elaboração de laudo por empresa especializada independente
e, após as conclusões do trabalho, “os valores serão devidamente registrados nos
preceitos das normas técnicas”.
II.7.1
INTEMPESTIVIDADE DO RECONHECIMENTO DE ATIVO INTANGÍVEL – MARCAS
78.
A Acusação, entretanto, destaca que o Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) requer
que o reconhecimento de ativo intangível se dê dentro do prazo de um ano da data da combinação
de negócios, que no presente caso seria a aquisição do controle da PLP pela BFM17. Assim, como

17 Período de mensuração.
45. Quando a contabilização inicial de uma combinação de negócios estiver incompleta ao término do período de
reporte em que a combinação ocorrer, o adquirente deve, em suas demonstrações contábeis, reportar os valores
provisórios para os itens cuja contabilização estiver incompleta. Durante o período de mensuração, o adquirente deve
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 23 de 85
as DFs da BFM de 2010 foram elaboradas após novembro de 2012 (data do laudo de avaliação
utilizado para reconhecimento do valor das Marcas – ver fls. 265-297), o reconhecimento do
suposto valor justo das Marcas se deu mais de um ano depois da aquisição e, portanto, foi irregular.
79.
Mais especificamente com relação ao reconhecimento de ativo intangível relacionado
à marca “Garcia & Rodrigues” a partir do exercício de 2010, em que pesem os argumentos
apresentados pela Companhia, a SEP salientou que:
a) em consulta à Base de Dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual –
INPI (“INPI”), verificou-se que a marca “Garcia & Rodrigues” é de titularidade
de “Garcia & Rodrigues S.A.”, desde 1996 (fl. 1212);
b) já antes do exercício social de 2010, a Garcia & Rodrigues S.A. era controlada
da BFM, conforme notas explicativas às Demonstrações Financeiras da BFM
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2009 (“DFs da BFM de 2009”)
(fl. 309);
c) as DFs da BFM de 2009, foram acompanhadas de relatório de auditores
independentes datado de 26.03.2013 (fls. 299-300);
d) as DFs da BFM de 2010 foram acompanhadas de relatório de auditores
independentes datado de 29.09.2013 (fls. 266-272);
e) o reconhecimento do ativo intangível correspondente à marca “Garcia &
Rodrigues”, a partir do exercício de 2010, foi baseado em laudo de avaliação
emitido em novembro de 2012; e

ajustar retrospectivamente os valores provisórios reconhecidos na data da aquisição para refletir qualquer nova
informação obtida relativa a fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, a qual, se conhecida naquela data,
teria afetado a mensuração dos valores reconhecidos. Durante o período de mensuração, o adquirente também deve
reconhecer adicionalmente ativos ou passivos, quando nova informação for obtida acerca de fatos e circunstâncias
existentes na data da aquisição, a qual, se conhecida naquela data, teria resultado no reconhecimento desses ativos e
passivos naquela data. O período de mensuração termina assim que o adquirente obtiver as informações que buscava
sobre fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, ou quando ele concluir que mais informações não podem
ser obtidas. Contudo, o período de mensuração não pode exceder a um ano da data da aquisição.
46. O período de mensuração é o período que se segue à data da aquisição, durante o qual o adquirente pode ajustar
os valores provisórios reconhecidos para uma combinação de negócios. O período de mensuração fornece um tempo
razoável para que o adquirente obtenha as informações necessárias para identificar e mensurar, na data da aquisição,
e de acordo com este Pronunciamento, os seguintes itens:
(a) os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e qualquer participação de não controladores na
adquirida;
(b) a contraprestação transferida pelo controle da adquirida (ou outro montante utilizado na mensuração do ágio por
expectativa de rentabilidade futura – goodwill);
(c) no caso de combinação de negócios realizada em estágios, a participação detida pelo adquirente na adquirida
imediatamente antes da combinação; e
(d) o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou o ganho por compra vantajosa.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 24 de 85
f) o Raphael Távora, diretor da BRAZAL e diretor da BFM em 2010, foi eleito
como diretor da Garcia & Rodrigues S.A. em 18.06.2009.
80.
Diante disso é possível depreender que o reconhecimento do ativo intangível
correspondente à marca “Garcia & Rodrigues” ocorreu passado mais de um ano da data de
aquisição da Garcia & Rodrigues S.A. pela BFM:
 2009 – aquisição do controle da “Garcia & Rodrigues S.A.” pela BFM (fl. 308);
 2009 – eleição do Raphael Távora como Diretor da Garcia & Rodrigues S.A (fl.
1274);
 2012 – elaboração do laudo de avaliação em que se baseou o reconhecimento
(fl. 436);
 2013 – elaboração / auditoria das DFs da BFM de 2009 (em que não houve
reconhecimento de ativo intangível relacionado à marca “Garcia & Rodrigues”);
 2013 - elaboração / auditoria das DFs da BFM de 2010 (em que houve
reconhecimento de ativo intangível relacionado à marca “Garcia & Rodrigues”).
81.
Este reconhecimento, portanto, teria se dado em desconformidade com o
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1), uma vez que foi realizado passado mais de um ano da data
de aquisição da Garcia e Rodrigues S.A. pela BFM. Em razão disso, não seria possível se proceder,
em 2013, ao reconhecimento de ativo intangível que seria relativo a combinação de negócio
ocorrida em 2009.
82.
Com relação ao reconhecimento de ativo intangível relacionado à marca “Porcão
Gourmet” a partir do exercício de 2010 (nas DFs da BFM de 2010), em que pesem os argumentos
apresentados pela Companhia, a Acusação destacou que:
a) em 2009, a BFM já tinha participação de 99,99% no restaurante “Porcão Gourmet
Via Parque Ltda” (fl. 283);
b) consulta à Base de Dados do INPI indicou (fl. 1213) que:
 em 27.03.2012 ocorreu o depósito do pedido de registro da marca “Porcão
Gourmet”; e
 a marca “Porcão Gourmet” é de titularidade da PLP;
c) a PLP passou a ser controlada pela BFM em 2010;
d) as DFs da BFM de 2009 foram acompanhadas de relatório de auditores
independentes datado de 26.03.2013 (fls. 299-300);
e) as DFs da BFM de 2010 foram acompanhadas de relatório de auditores
independentes datado de 29.09.2013 (fls. 266-272); e
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 25 de 85
f) o reconhecimento do ativo intangível correspondente à marca “Porcão Gourmet”,
a partir do exercício de 2010 (nas DFs da BFM de 2010), foi baseado em laudo
de avaliação emitido em novembro de 2012.
83.
Diante disso, seria possível depreender que (i) o reconhecimento do ativo intangível
correspondente à marca “Porcão Gourmet” ocorreu passado mais de um ano da data de aquisição
da PLP pela BFM, ao passo que (ii) o pedido de registro de tal marca no INPI ocorreu
posteriormente à aquisição da PLP pela BFM e posteriormente ao exercício social de 2010, a que
se referem as demonstrações financeiras (elaboradas em 2013) em que houve o reconhecimento
do ativo intangível correspondente à marca “Porcão Gourmet”:
 2009 – BFM já é controladora da Porcão Gourmet Via Parque Ltda (fl. 283);
 2010 – aquisição do controle da PLP pela BFM;
 2012 – elaboração do laudo de avaliação em que se baseou o reconhecimento
(fl. 436);
 2012 – pedido de registro da marca “Porcão Gourmet” no INPI (fl. 1213);
 2013 – elaboração / auditoria das DFs da BFM de 2009 (em que não houve
reconhecimento de ativo intangível relacionado à marca “Porcão Gourmet”) (fl.
299 a 303); e
 2013 - Elaboração / Auditoria das DFs da BFM de 2010 (em que houve
reconhecimento de ativo intangível relacionado à marca “Porcão Gourmet”).
84.
Assim, no entender da SEP, o reconhecimento do ativo se deu em desconformidade
com os itens 45 e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1), uma vez que realizado passado
mais de um ano da data da aquisição da PLP pela BFM.
85.
Além disso, este reconhecimento não observou o Pronunciamento Técnico CPC 04
(R1):
63. Marcas, títulos de publicações, listas de clientes e outros itens similares,
gerados internamente, não devem ser reconhecidos como ativos intangíveis.
64. Os gastos incorridos com marcas, títulos de publicações, listas de clientes e
outros itens similares não podem ser separados dos custos relacionados ao
desenvolvimento do negócio como um todo. Dessa forma, esses itens não devem
ser reconhecidos como ativos intangíveis.
86.
Com relação ao reconhecimento de ativo intangível relacionado às demais marcas
“Porcão” (a par da marca “Porcão Gourmet”) a partir do exercício de 2010 (nas DFs da BFM de
2010), em que pesem os argumentos apresentados pela Companhia, a SEP salientou que:
a) consulta à Base de Dados do INPI, indicou que tais marcas constam como sendo
de titularidade da PLP desde antes da data da aquisição de seu controle pela
BFM;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 26 de 85
b) a PLP, que como mencionado acima, figura como titular de tais marcas, passou
a ser controlada pela BFM em 2010;
c) as DFs da BFM de 2009 foram acompanhadas de relatório de auditores
independentes datado de 26.03.2013 ;
d) as DFs da BFM de 2010 foram acompanhadas de relatório de auditores
independentes datado de 29.09.2013 ; e
e) o reconhecimento do ativo intangível correspondente a tais marcas, a partir do
exercício de 2010 (nas DFs da BFM de 2010), foi baseado em laudo de avaliação
emitido em novembro de 2012.
87.
Diante disso seria possível depreender que o reconhecimento do ativo intangível
correspondente às demais marcas “Porcão” (a par da marca “Porcão Gourmet”) ocorreu passado
mais de um ano da data de aquisição da PLP pela BFM:
 2010 – aquisição do controle da PLP pela BFM (fl. 283);
 2012 – elaboração do laudo em que se baseou o reconhecimento das Marcas (fl.
436);
 2013 – elaboração / auditoria das DFs da BFM de 2009 (em que não houve
reconhecimento de ativo intangível relacionado a tais marcas) (fl. 299 a 303);
 2013 – elaboração / auditoria das DFs da BFM de 2010 (em que houve
reconhecimento de ativo intangível relacionado a tais marcas) (fl. 266 a 272).
88.
Além disso, as DFs da BFM de 2010 (em que ocorreu a aquisição do controle da PLP
pela BFM) foram elaboradas em 2013, portanto o reconhecimento teria ocorrido mais de um ano
da operação, o que é vedado pelos itens 45 e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1).
II.7.2
IRREGULARIDADES NO LAUDO DE AVALIAÇÃO
89.
Conforme relatado, a Companhia confirmou que a controlada BFM baseou o
reconhecimento e a mensuração das Marcas (pelo valor de R$524.477 mil) em laudo emitido pela
NSG Capital (fls. 963-995), o qual foi emitido em novembro de 2012 (fl. 436) (“Laudo de
Avaliação”).
90.
Preliminarmente, a SEP verificou que o Laudo de Avaliação não diz respeito à
avaliação específica das Marcas, mas foi elaborado “com o objetivo de estimar o valor justo da
empresa [BRAZAL], [apresentando] um panorama geral sobre o setor de alimentação no Brasil
e, mais especificamente, sobre o setor de Varejo Alimentício e foodservice”. Em seguida, o Laudo
de Avaliação faz “avaliação (valuation) da [Companhia], [ressaltando] as principais premissas
utilizadas e tendo como base o plano de expansão da Companhia após a consolidação dos ativos
de foodservice do Grupo Porcão (“Grupo”)” (fl. 965-v). Assim, ao contrário do informado pela
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 27 de 85
Companhia, R$524.477 mil é o valor que o Laudo de Avaliação estima ser, na data de sua
elaboração, o “equity value”, da BRAZAL como um todo (fl. 967):
O valuation da [BRAZAL] foi desenvolvido com base na metodologia do FCFF
(Fluxo de Caixa Livre da Empresa), em conformidade com a ampla literatura
sobre o tema. O valor foi definido em função da soma do valor presente dos fluxos
de caixa futuros da empresa, utilizando-se premissas de margens, projeções
macroeconômicas e o cronograma de abertura de novos restaurantes previsto
com os recursos oriundos da emissão de debêntures da Companhia, de
acordo com informações disponibilizadas pela administração da Companhia.
Os fluxos de caixa da empresa foram projetados em termos nominais para os anos
de 2012 a 2018, sendo o ano de 2018 considerado a base da perpetuidade. Tais
fluxos foram descontados por uma taxa de desconto (WACC – Custo Médio
Ponderado de Capital), baseada no modelo CAPM e no custo de obtenção de
novas dívidas. (Grifei.)
91.
Além disso, a SEP ressaltou que o Laudo de Avaliação foi elaborado como se já
houvesse ocorrido a reorganização societária após a qual a BRAZAL adquiriu o controle da BFM,
o que somente veio a ocorrer em 201318. A metodologia empregada no Laudo de Avaliação teria
sido bastante “efêmera” (fl. 967):
7. AVALIAÇÃO DA EMPRESA [BRAZAL]
7.1 Introdução
Nesta seção inicia-se a avaliação econômico-financeira da [BRAZAL], empresa
do Grupo Porcão que atualmente está sendo preparada para ser a holding de
restaurantes do Grupo.
A avaliação da [BRAZAL] se inicia tomando-se como base o histórico financeiro
da Porcão Licenciamento e Participações (PLP), principal empresa do Grupo e
que representa aproximadamente 80% do total de receitas do mesmo. De posse
do histórico financeiro da PLP, foi realizada uma projeção de evolução de receitas
da [BRAZAL], considerando a consolidação de outros ativos de restaurante
do Grupo, assim como o plano de expansão projetada para os próximos anos.
Todas as informações utilizadas para a projeção de receitas dos demais
ativos foram baseadas em informações gerenciais fornecidas pela
administração da Companhia.
Uma vez projetadas as receitas da [Companhia], estimou-se as margens
operacionais da Companhia assumindo-se potencial de diluição dos custos
fixos da empresa (SG&A). Tal premissa é fundamentada pelo fato de que, com
a expansão projetada e a consolidação de outros ativos de restaurante sob a

18 Antes da aquisição da BFM pela BRAZAL, ambas eram controladas pela BPE, e todas as três empresas eram de
propriedade, direta ou indiretamente, de José Tostes e Raphael Távora.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 28 de 85
holding, existe grande potencial de sinergias de custo entre os restaurantes do
Grupo. As projeções do resultado financeiro da [BRAZAL] basearam-se,
principalmente, nas características da emissão de debêntures da Companhia. De
acordo com o planejamento dos gestores da [BRAZAL], as debêntures
representarão a totalidade das dívidas da empresa após a capitalização inicial.
Deste modo, calculou-se o fluxo previsto para o pagamento de juros e
amortização das debêntures e o seu respectivo impacto no resultado (DRE) e
fluxo de caixa da Companhia.
Por fim, com base nas projeções realizadas, foi realizado o cálculo do fluxo
de caixa livre da empresa (FCFF) da [BRAZAL], o qual, juntamente com o
cálculo do custo de capital (WACC), deu suporte para o cálculo do valor da
Companhia (Enterprise Value). (Grifei.)
92.
Na situação acima descrita, entendeu a SEP que reconhecer no ativo da controlada
BFM o “equity value” da controladora BRAZAL (considerando inclusive a própria controlada),
implicaria (sem qualquer juízo, por ora, sobre a correção dos valores apurados no Laudo de
Avaliação) em duplicidade no reconhecimento.
93.
Ademais, o valor de R$524.477 mil não se confundiria com o valor de eventuais ativos
intangíveis decorrentes da titularidade das Marcas, por exemplo, pelo fato (evidenciado na “Tabela
30” do Laudo de Avaliação – ver fl. 993-v) de incluir em seu cálculo R$183.445 mil
correspondentes ao “caixa” de 2012.
94.
A duplicidade no reconhecimento, inclusive no que se refere ao caixa, implicou em
erro, não sendo atendidas as normas contábeis acerca da necessidade de representação fidedigna,
notadamente os seguintes itens do Pronunciamento Conceitual Básico (R1):
4.37. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço
patrimonial ou à demonstração do resultado de item que se enquadre na definição
de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados no item
4.38. Envolve a descrição do item, a mensuração do seu montante monetário e a
sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens
que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no
balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento
de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas nem
tampouco pelas notas explicativas ou material elucidativo.
[...]
QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico
em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só
que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com
fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser representação
perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem
que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato
alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão que seja
possível.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 29 de 85
95.
Ademais, para a elaboração do Laudo de Avaliação, teriam sido utilizados dados não
auditados da PLP (“informações gerenciais fornecidas pela administração da Companhia”),
referentes ao exercício de 2011 (fl. 988), apesar de as demonstrações financeiras da PLP referentes
ao exercício social encerrado em 2011 já terem sido acompanhadas de relatório de auditoria datado
de 31.07.2012 (fl. 1199).
96.
Verificou-se, ainda, que a Demonstração de Resultado da PLP referente ao exercício
de 2011, baseada nos dados não auditados (“informações gerenciais fornecidas pela administração
da Companhia”) difere de forma significativa da que consta nas DFs Auditadas da PLP de 2011.
Por exemplo, o Laudo de Avaliação considera que, em 2011, a PLP teve um Lucro de R$2.443
mil, ao passo que nas DFs Auditadas da PLP de 2011, verifica-se que a PLP, na verdade, teve um
Prejuízo de R$12.453 mil (ver fls. 988 e 1199-v).
97.

Como os números da Demonstração de Resultado da PLP referente ao exercício de
2011, que foi preparada com dados não auditados e materialmente mais otimistas do que os
resultados realmente obtidos, serviram de base para o cálculo das margens19 utilizadas para as
projeções referentes aos exercícios seguintes (ver fls. 990-990-v), o valor da avaliação teria sido
substancialmente menor caso tivessem sido utilizados os resultados constantes nas DFs Auditadas
da PLP de 2011. Caso fossem utilizados os dados financeiros constantes das DFs Auditadas da
PLP de 2011, a margem bruta seria de 50,55% (em vez de 74%) e a margem operacional
(EBIT) inicial seria de 1,126% (em vez de 14,6%).
98.
Mesmo ciente de que o Laudo de Avaliação havia sido baseado em dados divergentes
das demonstrações financeiras auditadas da PLP, a Companhia não o desconsiderou, e, ao
contrário, o tomou por base para elaborar suas demonstrações financeiras e aquelas de sua
controlada, BFM20.
99.
Diante disso, a Acusação concluiu que o reconhecimento violou o Pronunciamento
Conceitual Básico CPC 00 (R1), restando caracterizada a infração:

19 7.8.2 Margens
As estimativas de margem da [Companhia] foram realizadas basicamente em duas etapas:
Primeiramente, foi estabelecida uma margem bruta estável de 74% no período de projeção, valor exatamente igual à
margem bruta atingida pela [PLP] em 2011 segundo informações não auditadas fornecidas pela Companhia. É
importante ressaltar que esta estimativa de margem bruta é, de certa forma, conservadora, uma vez que não considera
o potencial de redução do custo do produto vendido oriundo do aumento do poder de barganha, resultado da maior
escala do negócio, e também das sinergias alcançadas com a consolidação de todas as empresas de foodservice sob a
holding.
No passo seguinte, para o cálculo da margem operacional (EBIT), assumiu-se potencial de diluição de custo fixo
(SG&A) devido à forte expansão do faturamento do Grupo projetada para os próximos anos. Deste modo, de forma a
representar o potencial de diluição de custos, assumiu-se como premissa uma alavancagem operacional de cerca de
20% durante o período de projeção. Tal alavancagem é projetada de tal modo que a margem operacional (EBIT)
expande-se de 14,6% (dados financeiros da PLP de 2011 não auditados) para cerca de 23,2% em 2018, nível ainda
inferior à média ponderada por market cap do peer group analisado.
20 À época da elaboração das DFs da BFM de 2010, a BFM já seria controlada da BRAZAL.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 30 de 85
a) por parte dos diretores da Companhia, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09), ao fazer
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo
com o disposto: nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) -
Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios, aprovado
pela Deliberação CVM no. 665, de 2011, pelo reconhecimento de ativo
intangível após mais de um ano da data da combinação de negócios em que teria
sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do
Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela
Deliberação CVM no 675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por
ter, quando do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido ao
reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas dados “não
auditados” divergentes dos dados auditados existentes quando de sua
elaboração;
b) por parte dos conselheiros de administração da Companhia, ao disposto nos arts.
142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, ao deixar de adotar as providências
cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.03.2013,
30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo reconhecimento de
ativo intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do Pronunciamento
Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios, aprovado pela Deliberação
CVM no 665/11, pelo reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano
da data da combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico
(R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no 675/11, pela
duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando do reconhecimento de
ativos intangíveis, os mensurado com base em avaliação que incluía ativos de
categorias diversas, e por ter procedido ao reconhecimento com base em laudo
que adotou como premissas dados “não auditados” divergentes dos dados
auditados existentes quando de sua elaboração.
II.8
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – MASSA FALIDA IFC
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 31 de 85
100.
Conforme relatado, a SEP solicitou à Companhia o envio de documentos e
informações relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da
International Food Company Indústria de Alimentos S.A. – IFC (“IFC”), que motivou o
reconhecimento, no exercício de 2013, do montante de R$424.000 mil, referente à Ativo
Intangível, subdividido nas rubricas “Direito sobre Ações de Controladas”, no valor de R$105.000
mil, e “Direito a Propriedade dos Imóveis IFC”, no valor de R$319.000 mil.
101.
O tema já havia merecido questionamento por parte da B3, a qual, tendo em vista o
pedido da Companhia de início de negociação com as próprias ações, solicitou à Companhia: (i)
“refletir [em nota explicativa] o critério utilizado na avaliação da participação de 21% das ações
do frigorífico IFC em R$105 milhões, detalhando o cálculo desse valor e as premissas utilizadas,
considerando que as plantas da massa falida do frigorífico foram excluídas da avaliação”; (ii)
“informar [em nota explicativa] os impostos incidentes, e a forma de contabilização, relativos aos
ganhos de barganha que essa empresa obteve nas aquisição das plantas da IFC e na aquisição de
participações minoritárias na BFM”; e (iii) “enviar [no sistema IPE], na categoria: Dados
Econômico-Financeiros, no tipo: Laudo de Avaliação, o laudo técnico, emitido em 15/09/2012,
que avaliou o frigorífico IFC em R$819.000 mil” (fl. 229).
102.
A contabilização da operação foi abordada nas seguintes notas explicativas às
Demonstrações Financeiras da BRAZAL referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 (fl.
498):

Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 32 de 85

[...]

103.
Acerca desse tema, a Companhia informou ter encaminhado os documentos e as
informações que lhe foram solicitados em meio digital (fls. 432, 452, 458 e 473); e apresentou
laudo de avaliação dos imóveis de Itupeva e de Nova Xavantina, bem como as escrituras de cessão
e transferência de direitos sobre Imóveis (fls. 1104 a 1197).
104.
Por sua vez, questionados a respeito, os administradores da BRAZAL aduziram que:
 a Companhia teria adquirido, através de contrato de cessão de direitos
creditórios, a totalidade de créditos detidos pelo investidor denominado “Fundo
Vision” contra a massa falida da IFC, frigoríficos cujas instalações, duas plantas
industriais, se localizam no interior de São Paulo e Mato Grosso;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 33 de 85
 tais créditos teriam sido garantidos por alienação fiduciária das duas plantas
industriais e pela cessão fiduciária de 21% das ações ordinárias representativas
do capital social da IFC;
 em função do inadimplemento no pagamento dos referidos créditos (evento que
teria sido anterior à aquisição dos direitos pela BRAZAL), os bens garantidores
desses créditos encontravam-se em processo de transferência para a Companhia;
 o Frigorífico teria sido avaliado em R$819 milhões, por meio de laudo emitido
em 15.09.2012, por meio do critério de fluxo de caixa descontado;
 a aquisição dos referidos créditos teria sido negociada por R$56 milhões e, sendo
que “a companhia considerou que, apesar de ter adquirido apenas 21% do
capital votante [...], a aquisição do controle sobre a investida ocorreu quando
a sua proposta de aquisição dos ativos da Massa Falida da IFC foi aprovada
em Assembleia Geral dos Credores realizada em 25 de outubro de 2012 [...]”;
 a Companhia, em razão da combinação de negócios, teria reconhecido um ativo
intangível (ganho por barganha) de R$104.999.999 referente ao valor justo de
21% das ações da IFC, depois de excluídos seus ativos fixos avaliados em
R$319.000.000 e reconhecidos separadamente; e
 sustentou que teriam sido aplicados os Pronunciamentos Técnicos CPC 04, 15 e
o ICPC 09, bem como que a contabilização não foi objeto de ressalva por parte
dos auditores independentes.
105.
A SEP entendeu que para a compreensão do caso concreto, fazia-se necessário abordar
o tema “ativos contingentes”, normatizado no Pronunciamento Técnico CPC 25, que os conceitua
como “um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da
entidade”21.
106.
No caso concreto, em que pesem os argumentos da Companhia, verificar-se-ia que
houve reconhecimento de ativo contingente, o que é vedado pelas normas contábeis, uma vez que
a existência dos supostos “ativos intangíveis” reconhecidos no balanço (R$424.000 mil,
subdivididos nas rubricas “Direito sobre Ações de Controladas”, R$105.000 mil, e “Direito a
Propriedade dos Imóveis IFC”, R$319.000 mil) seria confirmada apenas pela ocorrência ou não
de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade, notadamente o
desfecho do processo de falência da IFC (Processo no 0039687-52.2008.8.26.0309, em trâmite na
3a Vara Cível de Jundiaí – SP) (“Processo de Falência”).

21 Item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 25.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 34 de 85
107.
A SEP entendeu que a natureza contingente do ativo intangível reconhecido pela
Companhia podia ser demonstrada pelo fato de o benefício econômico depender da ocorrência do
resultado de eventos futuros:
a) a Companhia procedeu ao reconhecimento R$105 milhões sob a rubrica “direito
sobre ações IFC”, que seria resultante de ganho por barganha, obtido na operação
de aquisição de participação nas ações do frigorífico IFC, o qual teria sido
avaliado em R$819 milhões, a partir de cálculo de fluxo de caixa descontado.
Ocorre que a avaliação pressupunha a continuidade das atividades do frigorífico,
premissa esta que não restou verificada, haja vista o iminente leilão das plantas
industriais; e
b) a BRAZAL procedeu ao reconhecimento de direitos sobre a propriedade das
plantas industriais, sem terem sido completadas as aquisições desses ativos:
(i) os processos de transferência das propriedades no registro geral de
imóveis, como consta da Nota Explicativa 15.3, transcrita no parágrafo
102;
(ii) o inadimplemento nas transações, como consta da decisão judicial de
28.10.2015 (fls. 1099-1103): “a Vênus deveria continuar pagando pelo
que comprou. Seu inadimplemento ficou para ser desfeito por via da
venda de bens da massa que lhe tinham sido passados, mas com
determinação de garantia da venda neles (sic) mesmo ...” (fl. 1099).
108.
Diante da situação acima descrita, e em razão dos fundamentos já apontados, a SEP
entendeu ter restada caracterizada a infração:
a) por parte dos diretores da BRAZAL, aos artigos 153, 176 e 177, §§ 3o e 5o da
Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao fazer
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo
com o disposto nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 –
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida
da IFC; e
b) por parte dos conselheiros de administração da Companhia, ao disposto nos arts.
142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, ao deixar de adotar as providências
cabíveis, tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.03.2013,
30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 35 de 85
594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à operação de
cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
III.
DAS RESPONSABILIDADES
109.
Diante do exposto, a Acusação conclui pela responsabilização de:
1)
Gualtiero Schlichting Piccoli, na qualidade de diretor da BRAZAL, por
infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao período
encerrado em 31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput
e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as
demonstrações financeiras de controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 36 de 85
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa
Falida da IFC.
2)
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto, na qualidade de diretor e
conselheiro de administração da BRAZAL por infração aos seguintes
dispositivos:
i)
art. 31 da Instrução CVM no 308/99, pelo fato de as demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 terem sido auditadas por auditores
independentes recontratados sem observância do intervalo mínimo de três
anos;
ii) artigos 153, 176 e 177, § 3o da Lei no 6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e
23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 37 de 85
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014 em
desacordo com o disposto ao art. 35, caput e parágrafo único, da
Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as demonstrações financeiras de
controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto: nos itens 63 e 64 do
Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, aprovado
pela Deliberação CVM no 644/10, pelo reconhecimento de ativo
intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do Pronunciamento
Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios, aprovado pela
Deliberação CVM no 665/11, pelo reconhecimento de ativo intangível
após mais de um ano da data da combinação de negócios em que teria
sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26
do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado
pela Deliberação CVM no 675/11, pela duplicidade no reconhecimento
de ativo, por ter, quando do reconhecimento de ativos intangíveis, os
mensurado com base em avaliação que incluía ativos de categorias
diversas, e por ter procedido ao reconhecimento com base em laudo que
adotou como premissas dados “não auditados” divergentes dos dados
auditados existentes quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 31 e 33 do
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 38 de 85
Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, pelo
reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à operação de cessão
de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
3)
José Ricardo Tostes Nunes Martins, na qualidade de diretor e conselheiro de
administração da BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
art. 31 da Instrução CVM no 308/99, pelo fato de as demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 terem sido auditadas por auditores
independentes recontratados sem observância do intervalo mínimo de três
anos;
ii) artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e
23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014 em
desacordo com o disposto ao art. 35, caput e parágrafo único, da
Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as demonstrações financeiras de
controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 39 de 85
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto: nos itens 63 e 64 do
Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, aprovado
pela Deliberação CVM no 644/10, pelo reconhecimento de ativo
intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do Pronunciamento
Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios, aprovado pela
Deliberação CVM no 665/11, pelo reconhecimento de ativo intangível
após mais de um ano da data da combinação de negócios em que teria
sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26
do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado
pela Deliberação CVM no 675/11, pela duplicidade no reconhecimento
de ativo, por ter, quando do reconhecimento de ativos intangíveis, os
mensurado com base em avaliação que incluía ativos de categorias
diversas, e por ter procedido ao reconhecimento com base em laudo que
adotou como premissas dados “não auditados” divergentes dos dados
auditados existentes quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e
31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 31 e 33 do
Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, pelo
reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à operação de cessão
de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
4)
Lucas Zanchetta Ribeiro, na qualidade de diretor e conselheiro de
administração da BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao período
encerrado em 31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 40 de 85
e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as
demonstrações financeiras de controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa
Falida da IFC.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 41 de 85
5)
Carlos Eduardo de Grossi Pereira, na qualidade de diretor da BRAZAL, por
infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e aos artigos 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao período
encerrado em 31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput
e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as
demonstrações financeiras de controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 42 de 85
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa
Falida da IFC.
6)
Charles René Lebarbenchon, na qualidade de diretor da BRAZAL, por
infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao período
encerrado em 31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput
e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as
demonstrações financeiras de controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 43 de 85
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa
Falida da IFC.
7)
Giovani Laste, na qualidade de diretor da BRAZAL, por infração aos seguintes
dispositivos:
i)
artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 44 de 85
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao período
encerrado em 31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput
e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as
demonstrações financeiras de controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões,
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 45 de 85
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa
Falida da IFC.
8)
Giuliano Barbato Wolf, na qualidade de diretor da BRAZAL, por infração aos
seguintes dispositivos:
i)
artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao período
encerrado em 31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput
e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as
demonstrações financeiras de controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 46 de 85
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa
Falida da IFC.
9)
Luiz Carlos Furlan, na qualidade de diretor da BRAZAL, por infração aos
seguintes dispositivos:
i)
artigos 153, 176 e 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09:

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao período
encerrado em 31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput
e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as
demonstrações financeiras de controladas não terem sido auditadas;

por deixar de fornecer ao auditor todos os elementos e condições
necessários ao perfeito desempenho de suas funções, nos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014, com infração ao disposto no
art. 26 da Instrução CVM no 308/99;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 47 de 85

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no
698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por
Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência
de divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto
nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa
Falida da IFC.
10) João Pedro Campos de Andrade Figueira, na qualidade de conselheiro de
administração da BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
art. 142, IX, da Lei no 6.404/76, no que se refere à escolha e destituição de
auditores independentes, haja vista a elaboração das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto no art.
31 da Instrução CVM 308/99, pelo fato de as referidas demonstrações terem
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 48 de 85
sido auditadas por auditores independentes recontratados sem observância
do intervalo mínimo de três anos;
ii) artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em
desacordo com o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC
26 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do
Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro, aprovado pela Deliberação CVM no
592/09, bem como nos itens 14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC
25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado
pela Deliberação CVM no 594/09, pelas inadequações no
reconhecimento e divulgação de passivos relacionados a processos
judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o
disposto ao art. 35, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no
247/96, pelo fato de as demonstrações financeiras de controladas não
terem sido auditadas;

tendo tomado conhecimento do não fornecimento ao auditor de todos
os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas
funções em 31.12.2013 e 31.03.2014;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 19 e
20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações
Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no 698/12, pela não
consolidação das demonstrações financeiras de controladas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 11 do
Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por Segmento,
aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência de
divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em
desacordo com o disposto: nos itens 63 e 64 do Pronunciamento
Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação
CVM no 644/10, pelo reconhecimento de ativo intangível gerado
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 49 de 85
internamente; nos itens 45 e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15
(R1) – Combinação de Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no
665/11, pelo reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano
da data da combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos
itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento
Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação
de
Relatório
Contábil-Financeiro,
aprovado
pela
Deliberação CVM no 675/11, pela duplicidade no reconhecimento de
ativo, por ter, quando do reconhecimento de ativos intangíveis, os
mensurado com base em avaliação que incluía ativos de categorias
diversas, e por ter procedido ao reconhecimento com base em laudo que
adotou como premissas dados “não auditados” divergentes dos dados
auditados existentes quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014 em
desacordo com o disposto nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico
CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de
ativos intangíveis relacionados à operação de cessão de direitos
creditórios contra a Massa Falida da IFC.
11) Raimundo Zumblick, na qualidade de conselheiro de administração da
BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e
23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em
31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput e parágrafo
único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as demonstrações
financeiras de controladas não terem sido auditadas;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 50 de 85

tendo tomado conhecimento do não fornecimento ao auditor de todos
os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas
funções em 31.12.2013 e 31.03.2014;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 19 e
20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações
Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no 698/12, pela não
consolidação das demonstrações financeiras de controladas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 11 do
Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por Segmento,
aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência de
divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto: nos itens 63 e
64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível,
aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo reconhecimento de
ativo intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios,
aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo reconhecimento de
ativo intangível após mais de um ano da data da combinação de
negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41,
4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) -
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no 675/11, pela
duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando do
reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 31 e
33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à
operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
12) Rogério Martins, na qualidade de conselheiro de administração da BRAZAL,
por infração aos seguintes dispositivos:
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 51 de 85
i)
artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014
em desacordo com o disposto no item 15 do Pronunciamento Técnico CPC
26 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do
Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de
Estimativa e Retificação de Erro, aprovado pela Deliberação CVM no
592/09, bem como nos itens 14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 –
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela
Deliberação CVM no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e
divulgação de passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações
financeiras referentes ao período encerrado em 31.03.2014 em desacordo
com o disposto ao art. 35, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no
247/96, pelo fato de as demonstrações financeiras de controladas não terem
sido auditadas;

tendo tomado conhecimento do não fornecimento ao auditor de todos os
elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções
em 31.12.2013 e 31.03.2014;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014
em desacordo com o disposto nos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico
CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação
CVM no 698/12, pela não consolidação das demonstrações financeiras de
controladas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014
em desacordo com o disposto no item 11 do Pronunciamento Técnico CPC
22 – Informações por Segmento, aprovado pela Deliberação CVM no
582/09, pela ausência de divulgação em notas explicativas das informações
por segmentos;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014
em desacordo com o disposto: nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico
CPC 04 (R1) - Ativo Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10,
pelo reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios,
aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo reconhecimento de ativo
intangível após mais de um ano da data da combinação de negócios em que
teria sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26
do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) - Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 52 de 85
Deliberação CVM no 675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo,
por ter, quando do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com
base em avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter
procedido ao reconhecimento com base em laudo que adotou como
premissas dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2013 e 31.03.2014
em desacordo com o disposto nos itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico
CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
aprovado pela Deliberação CVM no 594/09, pelo reconhecimento de ativos
intangíveis relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra
a Massa Falida da IFC.
13) Altemir Gregolin, na qualidade de conselheiro de administração da BRAZAL,
por infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e
23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em
31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput e parágrafo
único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as demonstrações
financeiras de controladas não terem sido auditadas;

tendo tomado conhecimento do não fornecimento ao auditor de todos
os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas
funções em 31.12.2013 e 31.03.2014;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 19 e
20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações
Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no 698/12, pela não
consolidação das demonstrações financeiras de controladas;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 53 de 85

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 11 do
Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por Segmento,
aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência de
divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto: nos itens 63 e
64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível,
aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo reconhecimento de
ativo intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios,
aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo reconhecimento de
ativo intangível após mais de um ano da data da combinação de
negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41,
4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) -
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no 675/11, pela
duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando do
reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 31 e
33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à
operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
14) Sergio Augusto Martino Meniconi, na qualidade de conselheiro de
administração da BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 54 de 85
23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em
31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput e parágrafo
único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as demonstrações
financeiras de controladas não terem sido auditadas;

tendo tomado conhecimento do não fornecimento ao auditor de todos
os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas
funções em 31.12.2013 e 31.03.2014;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 19 e
20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações
Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no 698/12, pela não
consolidação das demonstrações financeiras de controladas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 11 do
Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por Segmento,
aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência de
divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto: nos itens 63 e
64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível,
aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo reconhecimento de
ativo intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios,
aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo reconhecimento de
ativo intangível após mais de um ano da data da combinação de
negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41,
4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) -
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no 675/11, pela
duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando do
reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 55 de 85

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 31 e
33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à
operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
15) Carlos Leslie Almiron Hazell, na qualidade de conselheiro de administração da
BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela Deliberação
CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico CPC 23 –
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens 14 e
23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em
31.03.2014 em desacordo com o disposto ao art. 35, caput e parágrafo
único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as demonstrações
financeiras de controladas não terem sido auditadas;

tendo tomado conhecimento do não fornecimento ao auditor de todos
os elementos e condições necessários ao perfeito desempenho de suas
funções em 31.12.2013 e 31.03.2014;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 19 e
20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) – Demonstrações
Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no 698/12, pela não
consolidação das demonstrações financeiras de controladas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto no item 11 do
Pronunciamento Técnico CPC 22 – Informações por Segmento,
aprovado pela Deliberação CVM no 582/09, pela ausência de
divulgação em notas explicativas das informações por segmentos;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 56 de 85

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto: nos itens 63 e
64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo Intangível,
aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo reconhecimento de
ativo intangível gerado internamente; nos itens 45 e 46 do
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de Negócios,
aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo reconhecimento de
ativo intangível após mais de um ano da data da combinação de
negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37, 4.38, 4.40, 4.41,
4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1) -
Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório
Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no 675/11, pela
duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando do
reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 em desacordo com o disposto nos itens 31 e
33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à
operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
16) Hélio Luiz Fiuza Lima, na qualidade de conselheiro de administração da
BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
art. 142, IX, da Lei no 6.404/76, no que se refere à escolha e destituição de
auditores independentes, haja vista a elaboração das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto no art.
31 da Instrução CVM 308/99, pelo fato de as referidas demonstrações terem
sido auditadas por auditores independentes recontratados sem observância
do intervalo mínimo de três anos;
ii) artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto no
item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 57 de 85
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto ao
art. 35, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato
de as demonstrações financeiras de controladas não terem sido
auditadas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto nos
itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à
operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
17) Nanci Turibio Guimarães, na qualidade de conselheira de administração da
BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i) art. 142, IX, da Lei no 6.404/76, no que se refere à escolha e destituição de
auditores independentes, haja vista a elaboração das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012,
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto no art.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 58 de 85
31 da Instrução CVM 308/99, pelo fato de as referidas demonstrações terem
sido auditadas por auditores independentes recontratados sem observância
do intervalo mínimo de três anos
ii) artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto no
item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto ao
art. 35, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato
de as demonstrações financeiras de controladas não terem sido
auditadas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto nos
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 59 de 85
itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à
operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
18) Carlos de Carvalho Coelho Neto, na qualidade de conselheiro de
administração da BRAZAL, por infração aos seguintes dispositivos:
i)
art. 142, IX, da Lei no 6.404/76, no que se refere à escolha e destituição de
auditores independentes, haja vista a elaboração das demonstrações
financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.12.2012, 31.03.2013,
30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto no art. 31 da
Instrução CVM 308/99, pelo fato de as referidas demonstrações terem sido
auditadas por auditores independentes recontratados sem observância do
intervalo mínimo de três anos;
ii) artigos 142, III e V, e 153 da Lei no 6.404/76, por deixar de adotar as
providências cabíveis:

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto no
item 15 do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovado pela
Deliberação CVM no 676/11, no item 49 do Pronunciamento Técnico
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro, aprovado pela Deliberação CVM no 592/09, bem como nos itens
14 e 23 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelas inadequações no reconhecimento e divulgação de
passivos relacionados a processos judiciais;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto ao
art. 35, caput e parágrafo único, da Instrução CVM no 247/96, pelo fato
de as demonstrações financeiras de controladas não terem sido
auditadas;

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto:
nos itens 63 e 64 do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) - Ativo
Intangível, aprovado pela Deliberação CVM no 644/10, pelo
reconhecimento de ativo intangível gerado internamente; nos itens 45
e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) – Combinação de
Negócios, aprovado pela Deliberação CVM no 665/11, pelo
reconhecimento de ativo intangível após mais de um ano da data da
combinação de negócios em que teria sido adquirido; e nos itens 4.37,
4.38, 4.40, 4.41, 4.43, QC 12 e QC 26 do Pronunciamento Conceitual
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 60 de 85
Básico (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de
Relatório Contábil-Financeiro, aprovado pela Deliberação CVM no
675/11, pela duplicidade no reconhecimento de ativo, por ter, quando
do reconhecimento de ativos intangíveis, os mensurado com base em
avaliação que incluía ativos de categorias diversas, e por ter procedido
ao reconhecimento com base em laudo que adotou como premissas
dados “não auditados” divergentes dos dados auditados existentes
quando de sua elaboração; e

tendo tomado conhecimento da elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 em desacordo com o disposto nos
itens 31 e 33 do Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Deliberação CVM
no 594/09, pelo reconhecimento de ativos intangíveis relacionados à
operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC.
IV.
DO PARECER DA PFE
110.
Em 19.01.2016, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu
o Parecer no 00006/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, considerando que, após pequenos ajustes
sugeridos pela PFE e aceitos pela SEP, a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos
incisos do art. 6o22 e atendia o disposto no caput do art. 1123, todos da Deliberação CVM no 538
de 5 de março de 2008 (fls. 1400-1406).
V.
DAS DEFESAS
111.
Quinze dos Acusados protocolaram defesas nas datas indicadas na tabela a seguir, que
também faz referência às folhas dos autos onde se encontram tais defesas:
Defesa de Acusado(s)
Data do Protocolo
Folhas dos Autos
Rogério Martins
04.03.2016
1580-1675
Carlos Grossi
07.03.2016
1568-1571

22 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos; V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso; e VI – a
indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador.
23 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 61 de 85
Hélio Fiuza
18.03.2016
1689-1714
Carlos Hazell
18.03.2016
1715-1719
Sergio Martino
18.03.2016
1720-1724
Giuliano Wolf
25.04.2016
1756-1809
Charles René
25.04.2016
1810-1901
Altemir Gregolin
28.04.2016
1905-1909
Lucas Zanchetta
20.06.2016
1925-1952
Carlos Coelho e João Figueira*
24.06.2016
1953-1984
Raphael Távora e José Tostes*
24.06.2016
1985-2282
Nanci Turibio
24.06.2016
2283-3463
Gualtiero Piccoli
02.05.2017
3551-3631

*Representados por Tostes e Associados Advogados, sendo que foram apresentadas defesas

separadas para os dois diretores e os dois conselheiros, mas eram quase idênticas.
V.1
DAS DEFESAS BASEADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS
112.
Carlos Hazell, que não constituiu advogado para representá-lo em sua defesa, foi eleito
como membro do conselho de administração da BRAZAL na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08.12.2014 (“AGE de 08.12.2014”) e comunicou sua renúncia ao Diretor Presidente
da Companhia em 11.12.2014 (fl. 1719), exercendo o cargo, portanto, por apenas 3 dias. Como
nenhuma decisão foi tomada pelo conselho de administração da BRAZAL com relação aos temas
sob análise durante estes três dias em que exerceu o cargo, Carlos Hazell argumenta que não pode
ser responsabilizado pelas infrações aventadas na Acusação.
113.
De forma similar, Sergio Martino, que também não constituiu advogado para sua
defesa, foi eleito como membro do conselho de administração da BRAZAL na AGE de 08.12.2014
e comunicou sua renúncia ao Diretor Presidente da Companhia em 12.12.2014 (fl. 1724). Portanto,
exerceu o cargo de conselheiro por apenas 4 dias. Com base nessas circunstâncias e na falta de
qualquer ato por parte do conselho de administração da Companhia relativos aos temas em tela
durante os quatro dias de duração de seu mandato, Sergio Martino argumenta que o processo
administrativo sancionador contra ele é improcedente.
114.
Rogério Martins, que também não constituiu advogado, exerceu a função de membro
do conselho de administração da BRAZAL de 08.12.2014, quando foi eleito, até 28.01.2015,
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 62 de 85
quando apresentou carta de renúncia ao Diretor Presidente da Companhia (fl. 166324). Ele
argumenta que apenas participou de uma reunião do conselho de administração da Companhia
(“RCA”), realizada em 09.12.2014 (fls. 1649-1662), em que foram eleitos os novos diretores da
BRAZAL e deliberada “a verba mensal global remuneratória dos membros da Diretoria, a ser
dividida por todos os Diretores” (fl. 1649) e que solicitou sua renúncia “pois não estava sendo
convocado para reunião do conselho ou nenhum tipo de reunião para tratamento dos negócios da
empresa e tão pouco [lhe foram disponibilizadas] as demonstrações financeiras para
conhecimento, muito embora sejam de período anterior a [sua] nomeação como conselheiro,
reforçando mais uma vez que não houve sequer uma única reunião do conselho após [sua]
nomeação, com exceção da RCA de 09/12/2014” (fl. 1580). Com base no exposto, Rogério Martins
solicitou reconhecimento da total improcedência da Acusação contra ele.
115.
Hélio Fiuza, que também não constituiu advogado, declarou que era completamente
subordinado a Raphael Távora e José Tostes e que não tinha a menor participação nas tomadas de
decisão da BRAZAL. Também esclareceu que, embora tenha ocupado cargo de membro do
conselho de administração da Companhia de 29.04.2011 a 08.05.2014, nunca recebeu valores a
qualquer título da Companhia durante esse período (fl. 771). Hélio Fiuza entrou com ação
trabalhista contra o Grupo da BRAZAL para receber salários atrasados e verbas rescisórias pelo
cargo exercido na PLP e, em 04.03.2016, recebeu sentença parcialmente favorável da 66a Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, Tribunal Regional do Trabalho 1a Região, que, dentre outras matérias,
reconheceu o vínculo empregatício entre Hélio Fiuza e a PLP no período de 26.05.2010 a
08.05.2014 e condenou a PLP, BRAZAL e BFM, solidariamente, ao pagamento de mais de R$3
milhões, relativos a salários atrasados, aviso prévio indenizado, férias, acrescidas de um terço,
multa do art. 477, §8o, da Consolidação das Leis Trabalhistas (“CLT”), FGTS de todo o período,
com acréscimo de multa e indenização por danos morais (1691-1699). Com base no exposto, Hélio
Fiuza pediu que seu nome fosse excluído do presente PAS.
116.
Giuliano Wolf também não constituiu advogado para sua defesa e construiu seus
argumentos em cima da alegação de que “sua condição na empresa era de empregado, nos termos
da CLT, e não de ‘Diretor’” (ênfase no original) (fl. 1756). Conforme seu relato, ele começou a
trabalhar para o grupo que administrava as churrascarias Porcão (no Rio de Janeiro) e Vento
Haragno (em São Paulo), em 16.07.2014, a convite de Gualtiero Piccoli, na função de gestor da
área de recursos humanos. “No início de dezembro de 2015, [foi] convidado pelo mesmo Sr.

24 Note-se que a carta de renúncia é datada de 28.01.2015, mas o reconhecimento das firmas ocorreu em 14.09.2015,
o documento foi entregue à JUCESP em 21.09.2015, e notícia da renúncia foi publicada no Monitor Mercantil e no
Diário Oficial Empresarial de São Paulo, em 04.11.2015. Além disso, a ata da Assembleia Geral Extraordinária
especifica que a renúncia de Rogério Martins foi protocolada e aceita em 26.01.2015 (fl. 3831).
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 63 de 85
Gualtiero a preencher uma vaga de ‘Diretor Estatutário’, com a justificativa de que ‘precisamos
de currículos para compor uma diretoria bem completa’. Ficou claro na conversa que uma
negativa poria meu emprego em risco” (ênfase no original) (fl. 1756). Giuliano Wolf se tornou
Diretor de Gestão de Pessoas em 09.12.2014, quando de sua eleição na RCA realizada em tal data,
e apresentou sua carta de renúncia na sede da Companhia em 29.01.201525. Ele também entrou
com ação trabalhista contra a BRAZAL, a Brazcarnes Participações S/A e a Brazpeixes Capital
S/A para receber salários atrasados e verbas rescisórias pelo emprego de gestor de pessoas exercido
junto às demandadas, embora não tenhamos conhecimento do desfecho dessa ação. Giuliano Wolf
argumenta que não pode ser acusado por falta de diligência em funções (elaboração das DFs) que
extrapolavam suas atribuições, que consistiam “em mandar mensalmente as informações de folha,
férias, ocorrências e encargos para o Departamento Financeiro e este, por sua vez, era quem
mandava os dados para a Contabilidade” (fl. 1758). Assim sendo, pede “que seja reconhecido
que no período de apenas 52 dias, na passagem de 2014 para 2015, não houve qualquer conexão
ou responsabilidade [dele] em face das irregularidades apontadas na peça acusatória” (fl. 1761).
117.
Altemir Gregolin, que também não constituiu advogado para sua defesa, foi eleito
como membro do conselho de administração da BRAZAL na AGE de 08.12.2014 e continuava no
cargo à época da elaboração da Acusação. Inicialmente, ele foi diretor da Brazpeixes S.A. e no
início de dezembro de 2014, “como condição para a manutenção de seu cargo, [....] aderiu ao
convite de compor o Conselho da [BRAZAL] como uma holding que agregaria as empresas do
Grupo Porcão, Brazcarnes e Brazpeixes” (fl. 1906), De acordo com Altemir Gregolin, ele
começou seus questionamentos sobre a necessidade de reuniões e deliberações por parte do
conselho de administração passados 30 dias de sua posse e “[o] tempo tratou de demonstrar tratar-
se de um Conselho de Administração acéfalo, sem a formação de um colegiado, sem a condução
de um Presidente, sem pauta, sem reuniões, sem função, o que despertou [sua] indignação” (fl.
1906). Relata que nenhuma das DFs sob análise foi submetida à apreciação do conselho de
administração da Companhia antes de seu envio a esta Autarquia e que “[em] momento algum
houve leniência com informações inverídicas ou pautadas em falsas premissas, o que houve foi
uma profunda centralização de informações pelo Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, que analisando os dados isoladamente enviou-os à registro sem dar conhecimento
prévio aos administradores da companhia” (fl. 1907). Por todo o exposto, pede o Acusado que
seja absolvido das infrações a ele imputadas pela Acusação e sugere que o Diretor Financeiro e de
Relação com Investidores deve “responder por tais infrações pelo seu exercício com excesso de

25 A carta de renúncia deveria estar anexada à defesa, mas não consta dos autos do PAS. Note-se, ainda que notícia
publicada no Valor Econômico em 02.12.2015 informa que Giuliano Wolf, juntamente com Charles René, Gualtiero
Piccoli, Carlos Grossi e Raphael Távora, renunciaram a seus cargos de diretores da BRAZAL, na reunião do conselho
de administração realizada em 30.11.2015 (fl. 3836).
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 67

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 64 de 85
gestão, ou mesmo o Diretor Presidente, que na condição de ordenador primário absolutamente
nada tentou impedir” (fl. 1907).
118.
Carlos Grossi, que foi eleito como Diretor Industrial na RCA realizada em 09.12.2014,
apresentou sua carta de renúncia ao Diretor Presidente em 29.01.2015 (fl. 106926). Ele argumentou
em sua declaração que “o cargo foi exercido por um curtíssimo período e não houve tempo hábil
para que tivesse conhecimento acerca da contabilidade e demais movimentações da empresa” (fl.
1060). Em sua defesa, esse argumento foi reiterado e seu advogado opinou que: (i) “pela leitura
[da Acusação], tem-se que apenas aquele que conhece toda a contabilidade da empresa poderia
ter atendido os requisitos legais em questão”; (ii) na Acusação “constam datas e movimentações
relacionadas a períodos em que este sequer estava na empresa, e ainda que estivesse não chegou
a ter conhecimento acerca das movimentações financeiras debatidas”; e (iii) Carlos Rossi
“desconhece as operações realizadas pela empresa no período solicitado por este órgão, haja
vista que o cargo de diretoria foi assumido no início de janeiro de 2015 e no final do mesmo mês
já ocorreu a renúncia ao cargo” (fl. 1570).
119.
Charles René alega que exerceu o mandato de diretor jurídico no período de
09.12.2014 (quando foi eleito em RCA realizada naquela data) a 07.10.2015 (quando renunciou
ao cargo27). Sua defesa alega que “embora o Acusado tenha sido eleito para o cargo de diretor
estatutário da Companhia, em todo o tempo em que esteve empossado, NUNCA exerceu o cargo
com independência, discricionariedade e tampouco com liberdade de gestão” (fl. 1811 – ênfase
no original). Por isso, argumenta que ele manteve uma relação de emprego, nos termos da CLT,
durante todo o período de seu mandato, já que havia remuneração, habitualidade, pessoalidade e
subordinação, direta e pessoal, aos diretores financeiro e de relação com investidores (Gualtiero
Piccoli) e ao diretor presidente (Lucas Zanchetta), “aos quais, toda e qualquer decisão sua devia
ser previamente autorizada” (fl. 1811). Com base nesses elementos, Charles René também
impetrou ação trabalhista contra a BRAZAL. Sua defesa também destaca que dentre as atribuições
do cargo de diretor jurídico no estatuto social da Companhia (ver Art. 30o - fls. 1811-1812) não há
menção de participação na elaboração das DFs e apresenta e-mail de Gualtiero Piccoli para o
Acusado (fl. 1816) comunicando que as reuniões com o escritório de advogados que prestava
serviços jurídicos para a Companhia passariam a ser feitas diretamente pelo diretor financeiro, o
que deixa claro “que até mesmo contingenciar processos era tarefa expurgada das

26 Note-se que a carta de renúncia é datada de 29.01.2015, mas o reconhecimento das firmas ocorreu em 19.08.2015
e 13.10.2015. Além disso, notícia veiculada no Valor Econômico em 02.12.2015 informa que Carlos Grossi,
juntamente com Charles René, Gualtiero Piccoli, Giuliano Wolf e Raphael Távora, renunciaram a seus cargos de
diretores da BRAZAL, na reunião do conselho de administração realizada em 30.11.2015 (fl. 3836)
27 Note-se, no entanto, que a carta de renúncia de Charles René não está acostada aos autos e que da ata da AGE
iniciada em 21.10.2015 e retomada em 24.11.2015 (que não está assinada – fls. 3830-3835) consta que Charles René
foi nomeado para membro do conselho de administração da BRAZAL até abril de 2016 (fl. 3832). Destaque-se, que
notícia publicada no Valor Econômico em 02.12.2015 informa que Charles René, juntamente com Giuliano Wolf,
Carlos Grossi, Raphael Távora e Gualtiero Piccoli, renunciaram a seus cargos de diretores da BRAZAL, na reunião
do conselho de administração realizada em 30.11.2015 (fl. 3836).
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 68

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 65 de 85
responsabilidades do diretor jurídico” (fl. 1816). Finalmente, argumenta que o Acusado também
não pode ser condenado por falta de diligência, uma vez que “este envidou esforços, ainda que
infrutiferamente, para que fossem seguidas as normas estatutárias, legais e de compliance, porém
sempre teve sua autonomia mitigada, de forma que se tornou impossível exercer sua função com
plenitude” (fl. 1818). Com base nessas razões, pede que Charles René seja absolvido de todas as
infrações imputadas a ele pela Acusação.
V.2
DA DEFESA DE LUCAS ZANCHETTA
120.
Em sua defesa, que foi apresentada tempestivamente em 20.06.2016, Lucas Zanchetta
alegou que a responsabilidade objetiva é inaplicável no campo sancionatório, sendo que “ao
sancionador sempre cabe, para a aplicação da pena, a realização de completa análise dos bens
jurídicos lesados e a respectiva atuação ilícita por parte do sujeito, [já que, aqui], não há espaço
para responsabilizações automáticas” (fl. 1930 – ênfase no original). A Acusação seria
materialmente nula, por não descrever de forma precisa e pormenorizada a conduta ilícita do
Acusado.
121.
Além disso, a Acusação seria improcedente quanto ao Acusado já que não
demonstraria que ele tenha participado da efetiva elaboração das demonstrações financeiras, sendo
que o Acusado somente assumiu o cargo de conselheiro de administração da Companhia em
08.12.2014 e o cargo de diretor presidente em 09.12.2014, e as DFs pelas quais é responsabilizado
se referem ao exercício social de 2013 e ao primeiro trimestre de 2014.
122.
Afirma que desde sua posse teria tomado todas as atitudes necessárias para a correta
administração da Companhia, tendo inclusive contratado novo auditor independente, em
15.12.2014, para auditar as DFs anuais de 2013 e revisões trimestrais de 2014.
123.
Sustenta que o critério temporal da responsabilização estaria equivocado, uma vez que
considera a data de entrega das DFs e não o efetivo exercício social a que se referem as contas,
sendo que “a elaboração das demonstrações é um trabalho diário exercido pela Controladoria da
empresa, de responsabilidade, portanto, daqueles que efetivamente exerciam os cargos à época
dos fatos em apuração. Postergar a responsabilidade para a data da efetiva entrega, ignorando,
inclusive, o próprio prazo regulamentar estabelecido pela Instrução CVM n. 480/2009 (art. 29,
II) soa não apenas [como] um ato administrativo arbitrário, mas, também, desproporcional e
irrazoável (e, por isso, nulo)” (fl. 1942).
124.
Entende que não tinha alternativa de agir diferentemente, já que quando ingressou na
alta administração da Companhia, os exercícios de 2013 e o 1o Trimestre de 2014 já estavam
encerrados e as demonstrações financeiras em comento já estavam sendo elaboradas pelos
administradores anteriores da BRAZAL. Dessa forma, “[não] cabia ao Acusado, recém
empossado no Conselho de Administração e eleito à Diretoria, travar todo o andamento de um
procedimento administrativo já em atraso para rever todas as premissas contábeis que já haviam
sido validadas pelos órgãos internos da empresa” (fl. 1943).
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 69

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 66 de 85
125.
Por fim, afirma existir divergência técnica-contábil entre a CVM e o contador interno
da Companhia, que, em manifestação elaborada pelo Acusado em resposta ao Ofício no
176/2015/CVM/SEP/GEA-5 (fls. 928-938), apontou diversos fundamentos para ter reconhecido
as obrigações, ativos e passivos em balanço como o fez, citando, “por exemplo, a NBC ITG 09
para embasar a forma de reconhecimento do ativo intangível do Grupo Brazal, bem como a NBC
TG 15 para justificar a forma de reconhecimento da operação de cessão de direitos creditórios
da Massa Falida da IFC” (fls. 1948-1949). “Portanto, caso superados todos os outros argumentos
já trazidos ao longo da presente defesa, anteriores à discussão técnica e da própria ilicitude
ventilada, protesta-se, desde já, para que esta autarquia ofereça às partes ampla oportunidade de
dilação probatória, especialmente com o fito de produzir prova pericial técnica-contábil, a fim de
validar uma ou outra abordagem dada às contas da Companhia relativas ao exercício findo de
2013 e 1o trimestre de 2014” (fl. 1949).
V.3
DAS DEFESAS DE CARLOS COELHO E JOÃO FIGUEIRA E RAPHAEL TÁVORA E JOSÉ
TOSTES
126.
As defesas conjuntas de Carlos Coelho e João Figueira (fls. 1953-1984) e de Raphael
Távora e José Tostes (fls. 1985-2282) foram apresentadas tempestivamente em 24.06.2016 e,
embora separadas, são quase idênticas, sendo que, as duas defesas, inclusive, fazem referência a
anexos entregues somente com a defesa conjunta de Raphael Távora e José Tostes (fls. 2016-
2282). Por conveniência, as referências ao texto das defesas em si serão feitas apenas à defesa
conjunta de Raphael Távora e José Tostes.
127.
Inicialmente, os Acusados apresentaram histórico da Companhia, com aparente intuito
de demonstrar que os problemas da BRAZAL foram causados, precipuamente, pela inadimplência
de dois de seus investidores.
128.
No que tange à recontratação da Bendoraytes sem a observância do intervalo mínimo
de 3 anos, com infração ao artigo 31 da Instrução CVM 308/99, os Acusados postularam que o
tratamento dispensado aos auditores independentes pela CVM foi mais leniente do que aquele
concedido à Companhia, embora ambos administrados se encontrassem em situação jurídica
idêntica, o que, segundo eles, constituiria quebra do princípio da impessoalidade expresso no artigo
37 da Constituição Federal. Ressaltaram que em outros processos administrativos que tratavam do
rodízio de auditores externos28, a CVM havia autuado os auditores independentes, mas havia
aplicado a penalidade mínima de advertência.

28 Ver PAS CVM no RJ2006/6017 e PAS CVM no RJ2007/4247.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 70

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 67 de 85
129.
As defesas também reforçaram o que já havia sido levantado pela BRAZAL e pela
própria Bendoraytes no recurso interposto junto ao colegiado da CVM, de que o objetivo do artigo
31 da Instrução CVM no 308/99, de acordo com Nota Explicativa29 a referida norma, era de evitar
que a prestação de serviços de auditoria para um mesmo cliente por um longo período pudesse
comprometer a qualidade e independência dos serviços prestados pelo auditor externo, ou criar a
aparência dessa ocorrência para o mercado. A CVM determinou que “prazo longo” seria o período
contínuo de mais de cinco anos. “Em suma, apenas quando a contratação da sociedade de
auditoria atingisse esse “prazo longo” é que, em tese, poder-se-ia comprometer a qualidade do
serviço e influenciar na visão do público externo. Interpretação diferente contraria a
[....]explicação da [própria] CVM a respeito. Mesmo somando todo o período que a Crowe
Horwath Bendoraytes prestou auditoria à BRAZAL, esse “prazo longo” não foi atingido” (ênfase
no original) (fl. 1993).
130.
Com base nesses elementos, argumentaram que a BRAZAL e seus administradores
deveriam ser absolvidos ou, no máximo, terem imposta a penalidade de advertência contida no
artigo 11, I, da Lei 6.385/76.
131.
No que tange às provisões relativas a processos judiciais, administrativos e arbitrais,
os Acusados apresentaram os seguintes principais argumentos para justificar sua absolvição dessa
imputação:
a)
o termo de penhora da marca ‘Porcão’, oriundo do processo cível no 0020658-
15.2011.8.19.0209, é datado de 01.08.2013 (fls. 2034-2035), mas o acórdão
proferido em julgamento ao recurso interposto contra a decisão que determinou
a penhora é datado de 24.09.2013 e foi publicado em 26.09.2013 (fls. 2086-
2093), só tendo a penhora da marca sido incluída no FRE 2013, versão 5, enviado
em 20.12.2013, o que explica porque as demonstrações financeiras de
31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 não trataram da penhora da marca Porcão;
b)
o próprio Termo de Penhora da marca “Porcão” descreve o valor daquela
execução na ordem de aproximadamente R$700 mil, que, à época, equivalia a
menos de 1% dos ativos da BRAZAL de cerca de R$890 milhões, portanto, a
referida execução judicial não era, de fato, relevante;
c)
a Acusação somente considerou o FRE 2013, versão 5, mas deveria ter
examinado também o FRE 2013, versão 4, que foi enviado em 25.10.2013 e

29 Nota Explicativa no 9 – Rotatividade de Auditores (Art. 31) Tendo em vista que a prestação de serviços de auditoria
para um mesmo cliente, por um prazo longo, pode comprometer a qualidade deste serviço ou mesmo a independência
do auditor na visão do público externo, a Instrução estabelece que o auditor independente não pode prestar serviços
para um mesmo cliente por um período superior a 5 (cinco) anos, sendo admitido o seu retorno após decorrido o prazo
mínimo de 3 (três) anos. Esse prazo é contado a partir da data da publicação da Instrução, não alcançando o tempo
pretérito”.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 68 de 85
espelhava as informações contidas nas demonstrações financeiras trimestrais de
30.09.2013;
d)
as informações acerca de processos judiciais que não estão refletidas nas
demonstrações financeiras trimestrais de 31.03.2013 e 30.06.2013 são oriundas
das sociedades controladas pela BFM, que só foi adquirida pela BRAZAL em
31.03.2013; e
e)
com relação às DFs de encerramento de 2013 e o ITR de 31.03.2014, as
contingências lá apuradas já apresentavam uma nova configuração, no entanto o
FRE 2014 não chegou a ser apresentado devido à “crise econômico-financeira
instaurada no grupo após o ‘calote’ do SERPROS e do IGEPREV” (fl. 1996).
132.
Noutro ponto, embora não neguem que demonstrações financeiras não auditadas de
controlada tenham sido apresentadas, argumentam que os seguintes fatos e circunstâncias devem
ser levados em consideração:
a)
nos anos de 2011 e 2012, a BRAZAL adquiriu debêntures da BPE que eram
permutáveis pela totalidade das ações representativas do capital social da BFM,
controladora de todas as sociedades do grupo que operavam os restaurantes,
inclusive o Porcão e o Garcia & Rodrigues, sendo que naquela época, a
BRAZAL ainda era pré-operacional; não detinha quaisquer participações
societárias em outras empresas; e detinha apenas os direitos creditórios do Fundo
Vision;
b)
em 31.03.2013, a BRAZAL converteu essas debêntures em ações de emissão da
BFM e tornou-se sua única acionista, passando então a controlar as sociedades
do grupo que operavam os restaurantes;
c)
logo após a conversão das debêntures, os próprios acionistas e investidores da
Companhia colocaram em prática o novo modelo de negócios antes descrito e,
inclusive, as estratégias de investimentos para garantir a operação do novo
modelo, dentre eles a celebração do MOU. Conforme especificado no MOU, a
BRAZAL cumpriu sua obrigação em emitir as debêntures, mas, em
contrapartida, o IGEPREV e o SERPROS não realizaram os investimentos de
cerca de R$190 milhões, que seriam imprescindíveis para dar continuidade e
expandir as atividades do grupo;
d)
“[antes] da conversão das debêntures, absolutamente nenhuma demonstração
financeira da BFM havia sido auditada, nem mesmo dos restaurantes
adquiridos em 2010 e 2011” (ênfase no original) (fl. 1999);
e)
logo após a assunção do controle da BFM, a BRAZAL contratou a Bendoraytes
para realizar uma auditoria na BFM e em todas suas controladas, demonstrando
seu comprometimento com a “correta apuração das informações a serem
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 72

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 69 de 85
prestadas, ao invés de, tão somente, [velar pelo atendimento ao] rigoroso prazo
da CVM, sem qualquer comprometimento com o que seria divulgado,
escolhendo a transparência das informações, em respeito a seus investidores”
(fl. 1999);
f)
os investidores e acionistas da Companhia não foram prejudicados por este
atraso na auditoria, já que qualquer incorporação ou operação societária similar
que envolvesse a BFM ou suas controladas estava sujeita à aprovação prévia dos
investidores, conforme os termos do item 2.3.1 do aditivo ao MOU (fls. 2039-
2061);
g)
as debêntures da BRAZAL da primeira emissão davam em garantia aos seus
investidores a propriedade fiduciária e a hipoteca sobre as ações/cotas da BFM
e suas controladas, de modo, que essas debêntures foram adquiridas pelo Fundo
FIP VA, tais gravames foram constituídos em favor do administrador do Fundo
FIP VA, que passou a ser o beneficiário das garantias reais sobre as participações
societárias. Desta forma, quando a BRAZAL adquiriu as debêntures, seus
administradores ficaram integralmente subordinados aos administradores do
fundo/investidores; e
h)
“em que pesem as ressalvas apontadas pelo auditor independente, os próprios
investidores
da
BRAZAL
decidiram
subscrever
novas
debêntures,
posteriormente convertidas em ações. Tudo, frisa-se, com a ordem e
concordância expressa dos próprios investidores” (ênfase no original) (fl.
1999).
Limitação de Escopo aos Trabalhos de Auditoria
133.
Com relação a essa imputação, os Acusados explicaram que a falta de acesso pelos
auditores independentes tinha sido à Grimpa Holdings, LLC, uma pequena sociedade estrangeira
controlada pela BFM. Considerando (i) a baixa relevância dessa sociedade estrangeira frente aos
ativos da BRAZAL; (ii) as dificuldades financeiras da Companhia, oriundas do inadimplemento
do IGEPREV e do SERPROS em relação a suas obrigações financeiras nos termos do MOU; e
(iii) a ausência de prejuízos aos acionistas e investidores da BRAZAL em relação à informação
divulgada a respeito da sociedade estrangeira, os Acusados pediram pelo arquivamento do PAS,
ou, no máximo, pela imposição da penalidade de advertência contida no artigo 11, I, da Lei
6.385/76.
Não Consolidação das Demonstrações Financeiras de Controladas
134.
No que tange à não consolidação das demonstrações financeiras das controladas
Grimpa Holdings, LLC e JP1-SP Comércio e Alimentos Ltda., embora reconheçam o não
cumprimento com o requerido pelos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3) –
Demonstrações Consolidadas, aprovado pela Deliberação CVM no 698/12, os Acusados se
manifestaram nos seguintes termos (fls.2002-2003):
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 73

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 70 de 85
O ponto em análise esbarra exatamente nos mesmos fundamentos apresentados
no tópico anterior, a respeito da limitação de escopo aos trabalhos do auditor
independente.
A controlada estrangeira Grimpa Holdings, LLC guarda pouca relevância se
comparada aos ativos totais da [BRAZAL] (cerca de US$1,5 milhão) e,
igualmente, a controlada JP1-SP Comércio e Alimentos Ltda. (cerca de R$7
milhões). Somadas, essas controladas não atingem sequer 1% do total dos ativos
da [BRAZAL], de cerca de R$890 milhões.
Como antes esclarecido, a contabilidade do grupo à época também passava por
intensas modificações em razão da dificuldade encontrada após o “calote” do
IGEPREV e do SERPROS, momento em que se iniciaram as diligências
necessárias aos registros contábeis das referidas sociedades, nenhuma delas antes
auditada.
Tal ponto também guarda relação umbilical com o que foi anteriormente
abordado a respeito do novo modelo de negócios e as estratégias de investimentos
elaboradas pelos próprios acionistas e investidores da [Companhia]. Igualmente,
o inadimplemento de R$190 milhões pelo IGEPREV e pelo SERPROS gerou
imensa dificuldade na operação dos restaurantes, no fluxo de caixa e,
consequentemente, ocasionou a necessidade de redução de custos, dentre eles no
próprio setor administrativo e contábil da [BRAZAL].
Não obstante, a falta de consolidação das demonstrações financeiras dessas
sociedades controladas também não ocasionou quaisquer prejuízos aos acionistas
e investidores da [BRAZAL], que, repita-se, estavam cientes de toda a operação
e da implementação do novo modelo antes descrito.
Dessa forma, considerando (i) a baixa relevância das empresas Grimpa Holdings,
LLC e JP1-SP Comércio e Alimentos Ltda. frente aos ativos da [BRAZAL]
(aproximadamente 1% dos ativos); (ii) as dificuldades oriundas do “calote” do
IGEPREV frente à obrigação contratual de investimento de cerca de R$47
milhões; e (iii) por fim, a ausência de prejuízos aos acionistas e investidores da
BRAZAL em relação à não consolidação das demonstrações financeiras dessas
empresas controladas, pugnam os ora acusados pelo arquivamento do [PAS], ou,
no máximo, pela imposição da penalidade de advertência contida no artigo 11, I,
da Lei 6.385/76.
Não Divulgação de Informações por Segmentos
135.
A respeito da ausência de divulgação, em notas explicativas, das informações por
segmentos, que foi base para ressalva por parte dos auditores independentes às demonstrações
financeiras do exercício social findo em 31.12.2013, os Acusados argumentaram que a Companhia
Termoelétrica do Espírito Santo – CTES, que somente passou a ser controlada pela BRAZAL de
acordo com os termos do MOU firmado em setembro de 2013, era pré-operacional até a data da
entrega de referidas demonstrações financeiras, e, portanto, não gerava quaisquer receitas ou
despesas, fato esse que foi informado nas notas explicativas às referidas demonstrações
financeiras. Assim, afirmam que nada havia a ser informado em relação ao segmento de energia
termoelétrica.
Reconhecimento de Ativo Intangível – Marcas
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 74

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 71 de 85
136.
No que tange às alegadas irregularidades no reconhecimento de ativo intangível –
marcas, os Acusados apresentaram os seguintes principais argumentos:
a)
primeiramente, contestaram a afirmação feita pela Acusação de que a BRAZAL
e a BFM eram companhias coligadas em 2010, uma vez que nenhuma delas era
capaz de exercer influência significativa sobre a outra30 e, com base nisso,
argumentaram que o ativo intangível marca não poderia ser considerado como
tendo sido gerado internamente, ressaltando que a BRAZAL “não detinha
qualquer participação na BFM, nem sequer exercia influência referente à
política financeira ou operacional nas decisões da BFM” (fl. 2007);
b)
por consequência, os administradores da BRAZAL não tinham competência para
aprovar as demonstrações financeiras da BFM em que o valor justo das marcas
foi contabilizado, e também não podem ser responsabilizados pelo atendimento
ou não às normas contábeis no reconhecimento de ativos intangíveis pela BFM;
c)
“[nesse] caso, a administração da BFM, de acordo com sua exclusiva avaliação
e amparada por seu corpo técnico e por seus auditores, entendeu, em 2010, que
o reconhecimento do ativo intangível preenchia todos os requisitos e
formalidades dos normativos pertinentes, sem ressalvas e, frisa-se, sem
qualquer participação ou influência da [BRAZAL]” (fl. 2007);
d)
a BRAZAL somente adquiriu a totalidade das ações da BFM em março de 2013,
após o que “[o] reconhecimento do intangível referente às demonstrações
financeiras da BFM em 2010 foi refletido nas demonstrações financeiras da
BRAZAL em 2013, conforme determinam as normas contábeis então vigentes”
(grifei) (fl. 2007);
e)
após a aquisição da BFM pela BRAZAL, a única obrigação de seus
administradores relativa ao ativo intangível – marcas era verificar se o ativo
havia sofrido impairment, com base em novos laudos de avaliação emitidos para
o exercício social de 2013, o que foi feito por meio de laudo de avaliação das
Marcas ‘Porcão’, ‘Porcão Gourmet’ e ‘Garcia & Rodrigues’, emitido pela
Câmara de Consultores Associados (CCA) (fls. 2112-2182), que avaliou as
marcas ‘Porcão’ e ‘Porcão Gourmet’ pelo valor de R$3,198 bilhões e a marca
‘Garcia & Rodrigues Pâtisserie’ pelo valor de R$224,806 milhões (fl. 2181);
f)
com base no laudo de avaliação da CCA, “a administração da BFM decidiu não
reduzir o valor do intangível por impairment, e, por consequência, esse valor
foi refletido, em sua integralidade, nas contas da [Companhia], quando da

30 Ver art. 243 da Lei no 6.404/76 e Instrução CVM no 247/97.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 75

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 72 de 85
transferência do controle societário da BFM, ou seja, 31.03.2013, posto que (i)
tal decisão da BFM amparava-se em laudo distinto, elaborado em 2013 por
consultora de reputação ilibada; (ii) seus auditores informaram, em seus
pareceres, que essas contas não foram ressalvadas; e (iii) considerou-se o
princípio do conservadorismo” (fl. 2008); e
g)
com relação ao reconhecimento da marca ‘Porcão Gourmet’, os Acusados
alegaram tratar-se de verdadeira confusão entre razão social de uma limitada
(alterada em setembro de 2012) e um negócio desenvolvido pelos antigos sócios
do Porção, inicialmente sob a marca Galeria Gourmet e depois sob a marca
Porcão Gourmet, para diversificar sua atividade no setor de foodservice,
passando a explorar churrascarias, sem rodízio, sob o modelo de buffet, sem
serviço na mesa.
Cessão de Direitos Creditórios - Massa Falida IFC
137.
Por fim, no que tange à suposta classificação equivocada dos direitos creditórios
adquiridos da massa falida da IFC, os Acusados trouxeram os seguintes principais argumentos e
esclarecimentos (fls. 2010-2015):
Para o desenvolvimento de suas atividades, com fins de dar suporte à sua rede de
restaurantes e baseada em ideias de expansão da marca para o segmento de varejo,
a [BRAZAL] vislumbrou uma grande oportunidade de aquisição de dois
frigoríficos localizados no interior de São Paulo e no interior do Mato Grosso do
Sul – Itupeva e Nova Xavantina, respectivamente (“Frigoríficos”), o que foi
inclusive objeto de sólido e elaborado business plan ([fls. 2194-2195]).
Esses dois imóveis integravam o ativo da massa falida da IFC, que, ainda em
atividade e muito antes de ter sua falência decretada, celebrou alienação fiduciária
em garantia das plantas de Itupeva e Nova Xavantina com o fundo de
investimento Vision Agro Fundo de Investimento em Participações (“Fundo
Vision”).
A IFC, contudo, inadimpliu com sua obrigação contratual, levando à excussão da
garantia da alienação fiduciária pelo Fundo Vision. Com efeito, o Fundo Vision
ao executar a garantia passou a propriedade dos Frigoríficos a seus quotistas
controladores, AGK LLC., AGK 2 LLC., C.A.R.M. Investments LLC., I.C.G.L
Investments LLC. e Morang LLC, todas sociedades empresárias estrangeiras.
Para fins didáticos, todas essas sociedades em conjunto com o Fundo Vision serão
doravante chamados apenas de Fundo Vision.
Após a execução da alienação fiduciária, com o trânsito em julgado do acórdão
proferido no Agravo de Instrumento no 624.338-4/7-00 ([fls. 2196-2206], a
propriedade dos imóveis dos Frigoríficos foi então consolidada pelo Fundo
Vision.
Com o pedido de recuperação judicial da IFC, o juízo competente determinou a
manutenção da posse da IFC nos Frigoríficos, respeitando a propriedade do
Fundo Vision. Em sentença datada de 16 de agosto de 2011, o Juízo da
Recuperação Judicial da IFC decretou a falência da recuperanda, já que a mesma
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 76

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 73 de 85
“não [vinha] cumprindo o plano de recuperação judicial, já se acumulando
petições pela convolação” ([fls. 2207-2210]).
É salutar deixar claro que, até então, a [BRAZAL] não possuía
absolutamente nenhuma relação jurídica quer com a agora massa do IFC,
quer com o Fundo Vision. Apenas em 12 de setembro de 2012 é que a
[BRAZAL] celebrou o Instrumento Particular de Cessão de Crédito, de Ações e
Outras Avenças com o Fundo Vision (“Cessão”) ([fls. 2211-2226]). Foi através
da referida Cessão que a BRAZAL adquiriu a propriedade dos Frigoríficos, além
da totalidade dos créditos e dos acessórios detidos pelo Fundo Vision contra a
massa falida do IFC e os direitos e obrigações inerentes às propriedades
fiduciárias, nos termos da cláusula 1a da Cessão, pelo valor total de R$ 56
milhões. Esse negócio jurídico foi aperfeiçoado quando da homologação da
decisão da soberana Assembleia Geral de Credores (“AGC”), ocorrida em
12.11.2012.
O objetivo da [BRAZAL] na aquisição dos referidos ativos cingiu-se a,
exclusivamente, conquistar ganho de eficiência e de custo na matéria prima
abastecedora de seus restaurantes – a carne –, já idealizando futura atuação no
mercado de varejo, o aumento de sua receita e, consequentemente, um ganho
maior a seus acionistas.
A homologação da AGC ocorreu mais precisamente dois meses após a aquisição
dos Frigoríficos e demais direitos creditórios pela [BRAZAL]. O magistrado
homologou a decisão da AGC, na qual a [BRAZAL] comprometeu-se a adimplir
100% dos créditos com garantia e dos créditos quirografários, estes sob um hair
cut de 90% ([fls. 2227-2230]), obtendo incríveis 96,019% da aprovação dos
presentes, conforme excerto seguinte:
“(...) No mais, HOMOLOGO a decisão soberana da assembleia
geral de credores. E o faço com inescondida tranquilidade tanto
pelo quórum com que se deu a reunião, bem como pelo percentual
de aprovação do ali deliberado. Tal homologação serve como
“abraço” do juízo, em termos jurídicos, de aprovação do deliberado,
especialmente para que se dêem, a partir de agora, eficácia e efetividade
ao todo ali decidido. A assembleia é soberana.”
Evidenciou-se a justa posse da [BRAZAL] nos Frigoríficos, conforme decisão do
dia 29.11.2012 ([fls. 2231-2236]):
“Fique claro isso. Por este juízo não se dá a posse precária, a não ser
que o cenário mude e muito, porque seria como se caucionar o
pagamento com o que se tem de crédito, a massa em seu ativo.”
Corrobora esse entendimento a imissão da [BRAZAL] na posse dos Frigoríficos
em 05.11.2013 (fls.2237-2248]), o mandado de imissão na posse expedido por
ordem do Juízo Universal da Falência ([fls. 2249-2251]) e a Escritura Pública de
Cessão e Transferência de Direitos sobre Imóveis ([fls. 2252-2258]).
Com efeito, a [BRAZAL] baseou-se em todo esse suporte fático e jurídico na
elaboração de suas demonstrações financeiras.
A classificação dos ativos como intangíveis seguiu o disposto no CPC 15, no
que tange à combinação de negócios, pelo método da aquisição, não se aplicando
o CPC 25 sobre ativo contingente, conforme intenta a CVM.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 77

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 74 de 85
Ora, não se trata de ativo contingente[....], [uma vez que a] dependência de
eventos futuros não se verifica, na medida em que a Cessão foi concretizada,
sendo um ato jurídico perfeito, além de irrevogável e irretratável pelas
partes (Fundo Vision e [BRAZAL]). Ademais, não se discute no processo de
falência a titularidade ou a perda da propriedade dos Frigoríficos pela
[BRAZAL] em virtude dessa transação.
Sendo assim, a [BRAZAL] e seus administradores consideraram que, por ser a
posse justa, a propriedade evidente, e a entrada de benefícios econômicos certa,
o que se verifica empiricamente com a receita proveniente do posterior
arrendamento dos Frigoríficos à empresa Marfrig ([fls. 2259-2282]), não poderia
ser caracterizado como ativo contingente.
Aliás, o registro dos bens como ativo intangível se deu em outro contexto, sequer
analisado ou abordado pela CVM, qual seja: o de combinação de negócios,
regulado pelo CPC 15 e pela NBC TG 15.
Como se sabe, a combinação de negócios corresponde a uma operação em que o
adquirente (no caso a [BRAZAL]) obtém o controle de um ou mais negócios,
independentemente da forma jurídica da operação (que no caso se deu pela
Cessão e pela aquisição da totalidade da massa falida, mediante a homologação
da decisão da Assembleia Geral de Credores pelo Juízo falimentar).
Sendo assim, e tendo em vista que a totalidade das ações da IFC foi negociada a
R$ 1,00 (um real), a [BRAZAL] auferiu ganho por compra vantajosa no montante
de R$ 105 milhões, baseado em laudos anexos ao business plan supramencionado
[....]. A diferença entre o valor pago e o valor justo da aquisição do direito sobre
as ações foi devidamente registrada no ativo intangível da Companhia.
Ressalta-se que a matéria atinente ao reconhecimento de ativos intangíveis pela
aquisição da massa falida pela combinação de negócios entre a massa IFC, o
Fundo Vision e a [BRAZAL] não foi sequer objeto de ressalva do auditor
independente HLV Auditores & Consultores.
A administração da Companhia decidiu por qualificar como ativo intangível,
porquanto considerou remota a probabilidade de perda da posse dos
Frigoríficos, diante do quorum obtido na soberana AGC e a subsequente decisão
do magistrado, bem como a imissão na posse dos imóveis e o ato jurídico perfeito
da Cessão.
É de se ressaltar que a posse é tão segura que até hoje [24.06.2016] a
Companhia aufere os bônus e ônus da coisa, porquanto percebe os rendimentos
advindos de contrato de arrendamento mercantil celebrado com a Marfrig,
atualmente utilizados para amortizar a dívida adquirida pela compra da massa
falida da IFC.
O fundamento invocado pela CVM para caracterização do ativo como
contingente com base em análise isolada das decisões de 09.06.2015, 22.07.2015
e 28.10.2015 (do processo de falência da IFC) não observa o lapso temporal em
que tais decisões ocorreram – muito após a publicação das demonstrações
financeiras –, nem as circunstâncias e o real motivo dos leilões, que não está
atrelado à aquisição das propriedades e da posse.
Sim, os leilões constituem fato novo e deve ficar claro que o cenário atual é
OPOSTO ao cenário traçado em 2013.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 78

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 75 de 85
Na verdade, a [BRAZAL], como forma de assegurar o cumprimento do decidido
na Assembleia Geral de Credores, deu em garantia o imóvel do frigorífico de
Itupeva.
Ora, isso significa que a [BRAZAL] permaneceu com o direito de propriedade,
manteve-se na posse, além de usufruí-la, com geração de receita do arrendamento
à Marfrig e não seria possível utilizar as plantas industriais da [BRAZAL] para
quitar dívidas da própria perante a massa se estes ativos não fossem já de
propriedade da própria [BRAZAL]. Isso só reforça que sua titularidade é plena e
não sujeita a evento futuro.
A [BRAZAL] nunca cogitou em não adimplir com a sua obrigação, o que seria
inclusive paradoxal, na medida em que se beneficiaria com o levantamento da
falência. Portanto, à época das demonstrações financeiras, havia certeza do
benefício econômico que os referidos ativos trariam à [BRAZAL].
Não obstante a sua boa intenção, igualmente não era sequer possível ser
previsto pela Companhia que uma crise econômico-financeira a assolaria de tal
forma que dificultasse o exercício de suas atividades. A [BRAZAL], repita-se,
contava com o cumprimento do Memorando de Entendimentos firmado
entre seus investidores, contava com o aporte imprescindível do IGEPREV,
contava com a colaboração da SERPROS, enfim, a [BRAZAL] e seus
administradores verdadeiramente acreditavam que receberiam os valores
suficientes para adimplir com suas obrigações e, consequentemente, cumprir
com o desenvolvimento da atividade da sociedade.
Frisa-se: o inadimplemento das obrigações assumidas na compra da massa
falida do IFC nunca foi cogitado pela Companhia, nem por seus
administradores. Todas essas operações comerciais, repita-se, faziam parte de
um sólido business plan.
Portanto, a [BRAZAL] não poderia prever tais eventos futuros e incertos no
momento em que elaborou as demonstrações financeiras referentes aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013, 31.12.2013 e 31.03.2014,
sendo equivocado o posicionamento adotado pela CVM ao supor que os referidos
ativos seriam contingentes.
V.4
DA DEFESA DE NANCI TURIBIO
138.
A defesa de Nanci Turibio, que foi protocolada dentro do termo final fixado pela SEP,
trouxe, resumidamente, os seguintes argumentos:
a)
como seu mandato no conselho de administração da Companhia encerrou-se em
18.05.2014, a Acusada só poderia ser responsabilizada por supostas
irregularidades nas demonstrações financeiras trimestrais relativas aos períodos
encerrados em 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, já que a Acusada não era
conselheira de administração da BRAZAL, quando da entrega das demais
demonstrações financeiras sob análise;
b)
já que todas as demonstrações financeiras apresentadas à CVM contavam com o
parecer de auditores independentes, profissionais com reconhecida competência
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 79

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 76 de 85
e experiência, que, sujeitos a responsabilidade obrigatória, concordaram e
validaram os lançamentos contábeis do período em questão, com ou sem
ressalvas, dependendo do caso, isto, por si só, indica que a Acusada atuou dentro
dos limites de sua responsabilidade, uma vez que as demonstrações,
acompanhadas de parecer de auditor independente demonstram a absoluta
ausência de dolo na sua conduta;
c)
uma vez que a Companhia nunca teve suas ações negociadas no mercado, não
houve prejuízo a terceiros31;
d)
à época em que a Acusada esteve na Companhia, os acionistas da Companhia se
confundiam com a diretoria da Companhia, o que levou ao esvaziamento dos
poderes do conselho de administração;
e)
da mesma forma, os credores não opuseram qualquer questionamento às contas
apresentadas pela Companhia, tendo inclusive aumentado sua exposição à
BRAZAL, com a subscrição de novas debêntures e com a conversão das
debêntures em ações da Companhia, no exato estado em que se encontrava à
época;
f)
no que tange à recontratação dos auditores independentes antes de transcorridos
3 (três) anos, reiterou os argumentos já defendidos pela Companhia e adicionou
que: (i) a dúvida quanto à interpretação do artigo 31 da Instrução CVM no 398/99
é razoável, tanto que a própria Bendoraytes concordava com a interpretação dada
à norma pela Companhia, tendo, inclusive, impetrado recurso junto ao Colegiado
da CVM contra entendimento diferente da área técnica; (ii) o contador
responsável do corpo funcional dos auditores independentes, que assinava os
pareceres e tinha responsabilidade pessoal por estes, eram dois profissionais
distintos na primeira e na segunda contratação dos auditores independentes; (iii)
assim que a BRAZAL soube da decisão do Colegiado da CVM, a contratação
da Bendoraytes foi imediatamente suspensa e nova empresa de auditoria
independente foi contratada, o que demonstra a boa-fé e o respeito da Companhia
para com a CVM; e (iv) os auditores independentes e a BRAZAL e seus
administradores têm direito à isonomia de tratamento por parte da CVM;
g)
inexiste na conduta da Acusada, qualquer ato que importe na violação dos
deveres e obrigações inerentes ao cargo de conselheira de administração, já que,
dentro das suas possibilidades técnicas e de acordo com as decisões tomadas pela

31 No final de 2013, quando a BRAZAL mudou seu registro junto à CVM de Categoria B para Categoria A, com o
intuito de começar a negociar ações de sua emissão em bolsa, foi impedida de fazê-lo devido à questionamentos pela
B3.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 80

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 77 de 85
diretoria e pelos acionistas da BRAZAL, a Acusada agiu em todo este processo
com o cuidado e a diligencia possível, fiscalizando as contas da Companhia em
relação aos documentos apresentados e sempre agiu sem dolo;
h)
salientou que no período de 2010 a 2012, a Companhia era pré-operacional, não
possuía quadro de funcionários, nem qualquer provisão de passivos ou
contingências judiciais de natureza cível ou trabalhista e que, até o término do
exercício de 2012, a Companhia não tinha o controle, direto ou indireto, da BFM,
que somente passou a controlar em 31.03.2013, mas que esses fatos foram
ignorados pela Acusação, o que causou grande confusão: (i) as informações
constantes do Formulário de Referência (FRE) 2013, versão 5, entregue à CVM
em 20.12.2013, foi contrastado com demonstrações financeiras trimestrais
entregues à CVM em datas anteriores à entrega da versão 5 de referido FRE
2013, portanto, seria natural que as informações não coincidissem; (ii) a
aquisição da BFM pela BRAZAL só passou a ser refletida no FRE 2013, versão
5 (entregue em 20.12.2013), que espelhava as informações contidas nas
demonstrações financeiras trimestrais referentes ao trimestre findo em
30.09.2013 (“ITR de 30.09.2013”), entregue em 22.11.2013, que, por sua vez,
refletia informações da controlada BFM, cujas contas não haviam sido até aquela
época auditadas; (iii) o ITR de 30.09.2013 incluía nota explicativa à rubrica
“Provisão para contingências”, que explicava que “[a] liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas informações anuais devido
às imprecisões Inerentes ao processo de sua determinação. O Grupo revisa suas
estimativas e premissas pelo menos trimestralmente”, o que a Acusada entendeu
como uma salvaguarda de eventuais divergências futuras acerca dos passivos da
Companhia; e (iv) como se trata de conta de provisão extraída exclusivamente
das operações da BFM e de suas controladas, tal conta estaria sujeita a ajustes
quando do término da auditoria da BFM, não sendo, portanto, possível imputar
ao conselho de administração da BRAZAL responsabilidade por tais
informações;
i)
adicionou que não havia como se falar em responsabilidade de conselheiro de
administração pelos Formulários de Referência, uma vez que a elaboração e
autorização de divulgação destes formulários não são de competência do
conselho;
j)
ressaltou, ainda, que a reapresentação do ITR de 30.09.2013 dependia,
precipuamente, da divulgação das demonstrações financeiras da BFM,
devidamente auditadas, mas que estas somente foram divulgadas em 12.12.2014,
quando a Acusada já não fazia parte do conselho de administração da
Companhia;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 81

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 78 de 85
k)
no que tange à imputação de infração por não ter evitado a divulgação das
demonstrações financeiras referentes aos períodos encerrados em 31.03.2013, e
30.09.2013, em desacordo com o disposto no artigo 35, caput e parágrafo único
da Instrução CVM no 247/96, pelo fato de as demonstrações financeiras de
controlada não terem sido auditadas, a Acusada argumentou que (i) não houve
prejuízo a qualquer terceiros em razão das demonstrações financeiras de
sociedade controlada não ter sido auditada; (ii) não existia, à época da aquisição
pela BRAZAL do controle acionário da BFM, previsão estatutária ou legal para
que o conselho de administração se reunisse, ordinariamente, para apreciação
antecipada de demonstrações financeiras intermediárias; (iii) a competência para
convocação de reuniões extraordinárias do conselho de administração era
exclusiva de seu Presidente, ou seja, a Acusada não poderia ter convocado
reunião para deliberar sobre referido tema; e (iv) tanto os acionistas quanto os
credores da Companhia concordaram expressamente com todos os eventos que
resultaram na aquisição do controle da BFM pela BRAZAL, sendo que
debenturistas deram sua concordância tácita, especialmente em razão do não
exercício de seu direito de vencimento antecipado;
l)
quanto ao reconhecimento supostamente indevido do valor de mercado de ativos
intangíveis, argumentou que à época da aquisição da PLP pela BFM, a Acusada
não tinha qualquer ingerência ou competência para fiscalizar as demonstrações
financeiras de sociedade que não era controlada ou sequer coligada da BRAZAL
em 2010, quando houve o reconhecimento do Ativo Intangível MARCAS,
levado a registro nas contas da BFM, sendo a legitimidade para verificação da
operação de reconhecimento de Ativo Intangível exclusiva dos órgãos de
administração da BFM;
m)
ainda quanto a esse tema, ressaltou que o reconhecimento do ativo intangível nas
demonstrações financeiras da BFM não resultou em qualquer ressalva dos
auditores independentes, que aprovaram integralmente a operação, entendendo
estar absolutamente de acordo com os normativos contábeis e a legislação
societária;
n)
em relação a marca Porção Gourmet, alegou tratar-se de verdadeira confusão
entre razão social de uma limitada (alterada em setembro de 2012) e um negócio
desenvolvido pelos antigos sócios do Porção, inicialmente sob a marca Galeria
Gourmet e depois sob a marca Porcão Gourmet, para diversificar sua atividade
no setor de foodservice, passando a explorar churrascarias, sem rodízio, sob o
modelo de buffet, sem serviço na mesa;
o)
no que tange ao suposto reconhecimento irregular de ativos intangíveis
relacionados à operação de cessão de direitos creditórios contra a Massa Falida
da IFC, argumentou que a Acusação adotou premissa diversa e contrária à
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 82

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 79 de 85
definição de Ativo Contingente, tratado nos Itens 31 e 33 do Pronunciamento
Técnico CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, ao
considerar que o lançamento dos ativos intangíveis decorrentes da cessão de
direitos creditórios da IFC foi incorreto por tratar-se de Ativo Contingente, ou
seja, ativo que dependia de evento futuro para sua materialização, quando, de
fato, “a materialização da aquisição dos ativos relacionados à IFC deu-se de 2
(duas) formas distintas: (i) Com a aprovação por decisão soberana da
Assembleia Geral de Credores da Massa Falida da IFC ocorrida em 25 de
outubro de 2012, homologada pelo juízo da 3a Vara Cível de Jundiaí; e (ii) a
celebração do contrato com o Fundo Vision, que garantia a aquisição das
plantas, mediante aprovação da Assembleia Geral de Credores, o que ocorreu
em 25 de outubro de 2012, homologada em novembro de 2012 pelo juizo da
falência ([ver fls. 2638-2671]),” sendo que, conforme a defesa de Nanci Turibio,
a partir de 2012, quando da realização da Assembleia Geral de Credores que
homologou a aquisição dos ativos, a BRAZAL passou a deter os direitos e
obrigações referentes a estes, independente do curso do processo de falência da
IFC;
p)
argumentou, ainda, que as próprias decisões do juízo na falência da IFC
colacionadas pela Acusação (fls. 1462-1463 - §142) confirmam justamente o
contrário do que é sustentado pela CVM, uma vez que para quitação das dívidas
da massa, que passaram a pertencer a BRAZAL/VENUS em outubro de 2012,
foi determinado o leilão de bem que pertence a estas empresas, ou seja, “não
seria possível utilizar as plantas industriais da BRAZAL para quitar dívidas da
própria perante a massa se estes ativos não fossem já de propriedade da própria
BRAZAL” (fl. 2320);
q)
finalmente, quanto a propriedade desses ativos, ressaltou que a propriedade das
plantas industriais de Itupeva e Nova Xavantina, havia sido consolidada em
favor do Fundo Vision desde 2009, por força de Acórdãos proferidos nos Autos
dos Agravos de Instrumento 624.3384/7 00 e 646.485-4/8-00 (fls. 2638-2671);
r)
no que tange ao reconhecimento do ganho por barganha pela Companhia na
operação, alegou que este decorria de laudo de avaliação constante em Plano de
Negócios (fls. 2672-3022), para um projeto de expansão da atuação no
foodervice, com verticalização, mediante atuação do frigorifico na
comercialização da matéria prima principal (derivados da proteína animal) para
os restaurantes do grupo, venda no varejo de proteína animal com cortes
especiais e a marca "Porção" e afins, insumos para o mercado de animais
domésticos e a produção de hambúrgueres para grandes redes de fast food;
s)
argumentou que este laudo de avaliação foi elaborado em época em que a
BRAZAL encontrava-se em processo de expansão acelerado, com a negociação
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 83

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 80 de 85
para abertura de diversos pontos comerciais, mediante celebração de contratos
de locação em todo o território nacional e que, corroborando o cenário então
vislumbrado, a LF Rating, empresa classificadora de risco, emitiu Relatório
Definitivo de Rating, classificando a operação de captação de recursos em
montante equivalente a R$600.000.000,00 pela BRAZAL para financiar a
aquisição dos ativos da IFC como de baixo risco de crédito (fls. 3056-3067); e
t)
finalmente, postulou que naquele “cenário, com um Plano de Negócios
consistente com as diversas perspectivas de mercados para os quais se voltava
a Companhia com a aquisição de um frigorifico, respaldada ainda em Laudo
emitido pela BDO RCS Auditores Independentes , cujo valor de avaliação foi
superior a 5 BILHÕES DE REAIS ([fls. 3068-3158]), as demonstrações
financeiras intermediárias foram analisadas pela [Acusada] com devido
cuidado e zelo, não sendo possível prever que o Plano de Negócios não se
concretizaria” (fl. 2322).
V.5
DA DEFESA DE GUALTIERO PICCOLI
139.
Gualtiero Piccoli somente apresentou sua defesa em 02.05.2017, quase um ano depois
do termo final fixado pela SEP. Em sede de preliminar, sua defesa argumentou que sua citação por
edital foi nula, pois não teria havido prévia tentativa de localização dele (fls.3555-3559 – ênfase
no original).
140.
Em seguida, argumentou a nulidade do Termo de Acusação, pois não traria qualquer
motivação, fundamentação, justificativa ou explicitação das razões pelas quais pretende-se
responsabilizar o Acusado pelas irregularidades apontadas (fls 3559-3562). O que se deflagraria
do Termo de Acusação é a imputação de responsabilidade aos Administradores pelo simples fato
de comporem o "Board” na época das supostas infrações, sem pormenorizar as condutas de cada
qual, atribuindo-lhes, por conseguinte, responsabilidade objetiva.
141.
No mérito, a sua defesa esclareceu que Gualtiero Piccoli ingressou no grupo
econômico da BRAZAL como diretor celetista da empresa Brazcarnes S.A., que se tornou
controlada da BRAZAL no final de 2014 (ver Comunicado ao Mercado à folha 3837), “sendo a
sua nomeação como Diretor Estatutário realizada apenas com o intuito de reduzir os custos de
sua contratação. Destaca-se que ao Acusado não foi oferecida a escolha de permanecer
registrado na CLT – ou ele concordava com a imposição de sua figuração como diretor estatutário
ou ele teria de imediato o seu contrato de trabalho rescindido” (fl. 3568).
142.
Gualtiero Piccoli foi eleito diretor administrativo da Companhia na RCA de
09.12.2014 e, na RCA realizada em 28.01.2015 (fls. 633-635) foi eleito para acumular o cargo de
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 81 de 85
diretor de relações com investidores, tendo renunciado a ambos os cargos em 07.10.2015 (fl.
3593)32.
143.
Sua defesa destaca, ainda, que suas funções enquanto diretor celetista da Brazcarnes e
diretor estatutário da Companhia permaneceram as mesmas e ele sempre foi diretamente
subordinado a Lucas Zanchetta, que além de acionista da BRAZAL, era seu Diretor Presidente e
Financeiro. Por entender, assim, que sua relação com a Companhia era de emprego nos termos da
CLT, já que incluía remuneração, habitualidade, pessoalidade e subordinação, Gualtiero Piccoli
também ingressou com Reclamatória Trabalhista em face da BRAZAL e demais empresas do
grupo econômico, perquirindo seus direitos trabalhistas.
144.
Além disso, a defesa argumentou que a Acusação não comprovou a culpabilidade do
Acusado, uma vez que as imputações foram feitas de forma vazia e genérica pela CVM, que “optou
por responsabilizar os Administradores não pela identificação das efetivas condutas, [mas por
uma] imputação [que] foi rudimentar e precária e corresponde à simples lógica - compôs o board
à época = responsável” (fl. 3563). E concluiu que “[desta] feita, conforme já tratado no tópico
anterior, a adoção de tal critério pela CVM para a imputação da responsabilidade do Acusado
torna o Termo improcedente, haja vista o ferimento aos princípios do devido processo legal” (fl.
3563).
145.
Destacou, ainda, que nenhum dos elementos necessários para responsabilização do
Acusado encontravam-se evidenciados nos autos, já que (fl. 3567):
(i) Não há qualquer elemento que evidencie culpabilidade do Acusado;
(ii) O Acusado, em momento algum, violou a lei ou o Estatuto da Companhia;
(iii) O Acusado não possuía autonomia para a tomada de decisão, uma vez que,
[....] a despeito de sua nomeação como Diretor Estatutário, sua relação com
a Companhia sempre foi de trabalho;
(iv) Ainda que se considere a sua figuração como Diretor Estatutário, conforme
estabelecido no Estatuto Social da Companhia, a elaboração das
demonstrações era competência do Diretor Financeiro e não do Diretor de
RI e Administrativo; e
(v) Desde que passou a compor a Diretoria, em dezembro de 2014, as
demonstrações da Companhia referentes ao exercício de 2013, objeto do
presente PAS, já deveriam ter sido entregues pela Administração anterior.
146.
Finalmente, a defesa de Gualtiero Piccoli argumentou que, mesmo que os argumentos
já formulados não fossem aceitos, a Acusação com relação ao Acusado não poderia prosseguir

32 Note-se, no entanto, que notícia publicada no Valor Econômico em 02.12.2015 informa que Gualtiero Piccoli,
juntamente com Charles René, Giuliano Wolf, Carlos Grossi e Raphael Távora, renunciaram a seus cargos de diretores
da BRAZAL, na reunião do conselho de administração realizada em 30.11.2015 (fl. 3836).
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 82 de 85
“em virtude da inexigibilidade de conduta diversa e observância aos preceitos contidos no art.
153 da Lei 6404/76” (fl. 3573).
VI.
DAS PROPOSTAS DE TERMOS DE COMPROMISSO
147.
Em 30.05.2016, Charles René protocolou proposta de termo de compromisso,
reafirmando suas razões de defesa e se comprometendo a: “1. [abster-se] de praticar quaisquer
atos ou omissões considerados ilícitos pela CVM; [e] 2. [prestar] todas as informações que
[fossem] solicitadas, no decorrer do processo, para que a CVM possa apurar a materialidade das
infrações objeto do PAS” (fls. 1919-1920).
148.
Em 01.06.2016, Giuliano Wolf protocolou proposta de termo de compromisso,
reafirmando suas razões de defesa e se comprometendo a: “1. [não] cometer ou praticar quaisquer
atos considerados ilícitos pela CVM, de imediato; [e] 2. [prestar] todas informações que [fossem]
solicitadas, no decorrer do processo, para que a CVM possa apurar a materialidade das infrações
objeto do PAS” (fls. 1921-1922).
149.
Em 25.07.2016, (i) Carlos Coelho e João Figueira e (ii) Raphael Távora e José Tostes
protocolaram propostas conjuntas de termo de compromisso reafirmando suas razões de defesa e
se comprometendo a pagar R$5.000,00 cada e R$25.000,00 cada, respectivamente, a título de
multa pecuniária (fls. 3476-3478 e 3479-3482).
150.
Também em 25.07.2016, Nanci Turibio protocolou proposta de termo de compromisso
reafirmando suas razões de defesa e se comprometendo a pagar multa pecuniária à CVM no valor
de R$5.000,00 e “[fornecer] à CVM, nos limites de sua capacidade, todas as informações
necessárias para apuração das condutas objeto de análise no PAS RJ-2015-13326” (fls. 3483-
3490).
151.
Em 12.09.2016, Charles René protocolou nova proposta de termo de compromisso,
assumindo, além dos compromissos contidos na proposta apresentada em 30.05.2016, a obrigação
de pagar multa pecuniária à CVM no valor de R$5.000,00, solicitando que o pagamento fosse
efetuado em duas parcelas mensais sucessivas (fls. 3498-3499).
152.
As referidas propostas foram analisadas no âmbito do Processo Administrativo CVM
no SEI 19957.003981/2015-61 (“Processo TC”).
153.
Após reunião realizada em 17.01.2017, o Comitê de Termo de Compromisso
(“Comitê”) decidiu negociar as propostas de termo de compromisso apresentadas, conforme
facultado pelo artigo 8o, §4o, da Deliberação CVM no 390/01, para aprimorar os valores a serem
pagos pelos proponentes, da seguinte forma (fls. 3646-3655):
a)
para Raphael Távora e José Tostes, assunção de obrigação pecuniária no
montante individual de R$260.000,00;
b)
para Carlos Coelho e João Figueira, assunção de obrigação pecuniária no
montante individual de R$120.000,00;
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 86

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 83 de 85
c)
para Giuliano Wolf, assunção de obrigação pecuniária no montante de
R$200.000,00, em parcela única;
d)
para Nanci Turibio, assunção de obrigação pecuniária no montante de
R$120.000,00, em parcela única; e
e)
para Charles René, assunção de obrigação pecuniária no montante de
R$200.000,00, em parcela única.
154.
Em 19.01.2017, Giuliano Wolf informou ao Comitê que não tinha mais interesse em
firmar termo de compromisso (fl. 3660).
155.
Em 07.03.2017, o Comitê realizou reunião com os representantes legais de Raphael
Távora, José Tostes, Carlos Coelho e João Figueira para negociarem as condições de possível
termos de compromisso entre os proponentes, ficando acertado que os proponentes teriam 10 dias
para apresentar nova manifestação, se desejassem fazê-lo (fls. 3665-3666).
156.
Também em 07.03.2017, o Comitê realizou reunião com a proponente Nanci Turibio
e seu representante legal, e a Acusada apresentou nova proposta de termo de compromisso de
pagamento de R$30.000,00 à CVM e afastamento de dois anos do exercício do cargo de membro
de conselho administrativo e/ou de conselho fiscal de companhias tuteladas pela CVM (fls. 3667-
3669) (“Proposta Revisada de Turibio”).
157.
Em 17.03.2017, Raphael Távora e José Tostes protocolaram nova proposta conjunta
de termo de compromisso aumentando seu compromisso de pagamento de multa pecuniária para
o valor de R$60.000,00 cada, a ser pago por cada diretor em 48 prestações de R$2.500,00 cada,
com os acréscimos da lei, que, normalmente, são cobrados em parcelamentos federais (fls. 3538-
3539) (“Proposta Revisada de Távora e Tostes”).
158.
Também em 17.03.2017, Carlos Coelho e João Figueira protocolaram nova proposta
conjunta de termo de compromisso reiterando mais uma vez suas razões de defesa e aumentando
seu compromisso de pagamento de multa pecuniária para o valor de R$25.000,00 cada (fls. 3540-
3542).
159.
Em reunião realizada em 22.03.2017, o Comitê, ao analisar a Proposta Revisada de
Turibio, deliberou pela manutenção de sua contraproposta original de assunção de obrigação
pecuniária no valor de R$120.000,00 (fl. 3673).
160.
Em 03.04.2017, Nanci Turibio comunicou ao Comitê sua desistência da celebração de
termo de compromisso (fl. 3678).
161.
Em 04.04.2015, o Comitê propôs ao Colegiado da CVM a rejeição de todas as
propostas apresentadas, exceto a Proposta Revisada de Távora e Tostes, que não foi analisada.
Segundo o Comitê, as propostas não se mostravam adequadas ao escopo do instituto de termo de
compromisso, notadamente à sua função preventiva, razão pela qual considerou que a aceitação
não se afigurava conveniente nem oportuna (fls. 3684-3742).
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 87

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 84 de 85
162.
Por sua vez, Gualtiero Piccoli, que havia sido devidamente intimado a apresentar
defesa em 19.02.2017 (fl. 1529), apresentou defesa, intempestiva, apenas em 02.05.2017 (fls.
3551-3577). Em 01.06.2017, apresentou também proposta de termo de compromisso (fls.3773-
3779), consistindo em (i) deixar de integrar conselho de administração de qualquer companhia de
capital aberto, por período de dois anos, além de cooperar com esta Autarquia na elucidação dos
fatos analisados no presente processo, fornecendo informações e documentos ao seu dispor,
mediante solicitação; ou (ii) pagar multa pecuniária no valor de R$5.000,00 (fl. 3778) (“Proposta
de Piccoli”). A Proposta de Piccoli foi encaminhada a este componente pela CCP em 21.08.2017
(fl. 3772).
163.
Em 26.06.2017, em reunião, o Colegiado da CVM seguiu o entendimento do Comitê
e rejeitou as propostas já descritas, exceto (i) a Proposta Revisada de Távora e Tostes, que não foi
submetida à apreciação, e (ii) a Proposta de Piccoli, que sequer havia sido encaminhada ao Comitê.
O Colegiado fundamentou sua decisão, precipuamente, nos seguintes pontos: “(i) a inadequação
das propostas à luz da natureza e da gravidade das acusações formuladas; e (ii) a não adesão dos
Proponentes à contraproposta apresentada pelo Comitê” (fls. 3767-3770).
164.
Em 21.08.2017, no âmbito do Processo TC, os representantes legais de Raphael
Távora, José Tostes, Carlos Coelho e João Figueira foram notificados de referida decisão do
Colegiado (fl. 3771).
165.
Em reunião realizada em 30.04.2019, o Colegiado da CVM rejeitou a Proposta
Revisada de Távora e Tostes, tendo entendido que não existiam circunstâncias supervenientes de
fato ou de direito capazes de alterar o entendimento firmado pelo Colegiado em 26.06.2017 no
âmbito do Processo TC e que a aceitação da proposta não era conveniente nem oportuna devido a
não adesão dos proponentes à contraproposta do Comitê e à insuficiência do valor oferecido a
título de compensação pecuniária, à luz da natureza e da gravidade das acusações formuladas.
166.
Na mesma reunião de 30.04.2019, o Colegiado da CVM também rejeitou a Proposta
de Piccoli, que considerou inconveniente e inoportuna, em razão da extemporaneidade do pedido
e também pela insuficiência do valor oferecido a título de compensação dos danos difusos
infringidos ao mercado.
VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
167.
Na reunião do Colegiado de 29.11.2016, fui sorteado como relator do presente
processo.
É o relatório.
Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 88

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2015/13326 – Relatório – Página 85 de 85

Rio de Janeiro, 2 de julho de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

Relatório - DHM (0805158) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 89

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 1 de 22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/13326
Reg. Col. no 0438/16

Acusados:

Gualtiero Schlichting Piccoli

Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto

José Ricardo Tostes Nunes Martins

Lucas Zanchetta Ribeiro

Carlos Eduardo de Grossi Pereira

Charles René Lebarbenchon

Giovani Laste

Giuliano Barbato Wolf

Luiz Carlos Furlan

João Pedro Campos de Andrade Figueira

Raimundo Zumblick

Rogério Martins

Altemir Gregolin

Sergio Augusto Martino Meniconi

Carlos Leslie Almiron Hazell

Hélio Luiz Fiuza Lima

Nanci Turibio Guimarães

Carlos de Carvalho Coelho Neto

Objeto:
Apurar (i) eventual responsabilidade de conselheiros de administração da
BRAZAL – Brasil Alimentos S.A. (“Companhia”) pelo descumprimento do
artigo 142, inciso IX, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e do art.
31 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, em razão da
recontratação dos auditores independentes sem observância do intervalo
mínimo de três anos; e (ii) eventual responsabilidade (a) de diretores da
Companhia pelo descumprimento dos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no
6.404/76, e dos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480, de 7 de dezembro
de 2009, e (b) de conselheiros de administração da Companhia pelo
descumprimento do art. 142, inciso III e V, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76,
em razão de elaborarem e divulgarem demonstrações financeiras referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013 e aos trimestres
findos em 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014,
em desacordo com regras contábeis vigentes.

Diretor Relator:
Henrique Machado

Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 90

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 2 de 22

VOTO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) (i) em face de Raphael de
Melo Távora Vargas Franco Netto (“Raphael Távora”), José Ricardo Tostes Nunes Martins (“José
Tostes”), João Pedro de Campos de Andrade Figueira (“João Figueira”), Hélio Luiz Fiuza Lima
(“Hélio Fiuza”), Nanci Turibio Guimarães (“Nanci Turibio”) e Carlos de Carvalho Coelho Neto
(“Carlos Coelho”), na qualidade de membros do conselho de administração da BRAZAL – Brasil
Alimentos S.A. (“Companhia” ou “BRAZAL”), por infração ao art. 142, inciso IX, da Lei no
6.404/76 e ao artigo 31 da Instrução CVM no 308/99, em razão da recontratação dos auditores
independentes sem observância do intervalo mínimo de três anos; (ii) em face de Gualtiero
Schlichting Piccoli (“Gualtiero Piccoli”), Raphael Távora, José Tostes, Lucas Zanchetta Ribeiro
(“Lucas Zanchetta”), Carlos Eduardo de Grossi Pereira (“Carlos Grossi”), Charles René
Lebarbenchon (“Charles René”), Giovani Laste (“Giovani Laste”), Giuliano Barbato Wolf
(“Giuliano Wolf”), e Luiz Carlos Furlan (“Luiz Furlan”), na qualidade de diretores da Companhia,
por infração ao artigo 153 e ao artigo 176, combinado com o artigo 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e
aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, em razão de terem feito elaborar demonstrações
financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2012 e 31.12.2013 e aos trimestres
findos em 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014, em desacordo com
regras contábeis vigentes, conforme descrito no Relatório; e (iii) em face de Raimundo Zumblick
(“Raimundo Zumblick”), João Figueira, Rogério Martins (“Rogério Martins”), Altemir Gregolin
(“Altemir Gregolin”), Sergio Augusto Martino Meniconi (“Sergio Martino”), Carlos Leslie
Almiron Hazell (“Carlos Hazell”), Hélio Fiuza, Nanci Turibio, e Carlos Coelho, na qualidade de
membros do conselho de administração da Companhia, por infração ao art. 142, incisos III e V,
combinado com o art. 153 da Lei no 6.404/76, em razão de, tendo tomado conhecimento das
deficiências contábeis nas demonstrações financeiras em comento, não terem tomado qualquer
providência para saná-las ou esclarecê-las. Os Srs. Távora, Tostes, Figueira, Fiuza, Coelho,
Piccoli, Zanchetta, Grossi, René, Laste, Wolfe, Furlan, Zumblick, Martins, Grigolin, Martino e
Hazell, e a Nanci Turibio são referidos conjuntamente como “Acusados”.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ-2014-2692,
instaurado pela SEP, conforme previsto no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco, a partir
da verificação de que os Formulários de Informações Trimestrais - ITRs (“ITRs”) da BRAZAL
relativos aos trimestres findos em 31.03.20131, 30.06.2013 e 30.09.2013 foram acompanhados de

1 A 1a versão do Formulário ITR de 31.03.2013 foi acompanhada de relatório de revisão especial sem ressalvas. Porém,
as 2a, 3a e 4a versões, foram acompanhadas de relatório de revisão especial com ressalvas.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 91

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 3 de 22
relatório de revisão especial contendo ressalvas. Posteriormente, as demonstrações financeiras
(“DFs”) referentes ao exercício encerrado em 31.12.2013 e ao trimestre findo em 31.03.2014,
também foram acompanhadas de relatório de auditoria independente ou revisão especial com
ressalva e foram incluídas na análise.
II.
BREVE HISTÓRICO DA BRAZAL
3.
Inicialmente, a fim de compreender a participação efetiva dos Acusados na
administração da Companhia, faz-se necessário um pequeno resumo de seu histórico.
4.
A Companhia foi formada sob o nome Aveiro Participações S.A. em 12.05.2009 e seu
nome foi alterado para: (i) Casual Dining Participações S.A., em 07.10.2009; (ii) Brasil
Foodservice Group S.A., em 28.06.2011; e (iii) para sua atual denominação, BRAZAL, em
08.12.2014.
5.
Em 11.12.2009, a Companhia obteve seu registro de companhia aberta, Categoria B,
junto à CVM, e, em 01.10.2012, a Companhia obteve mudança de seu registro junto à CVM para
a Categoria A.
6.
A Companhia realizou três emissões de debêntures, com as seguintes características:
a)
em 29.06.2011, a Companhia emitiu 50.000 debêntures, sendo 10.000 debêntures
da 1a Série (não conversíveis em ações) e 40.000 debêntures da 2a Série
(conversíveis em ações ordinárias e preferenciais da BRAZAL) na 1a Emissão de
Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, com Garantia Flutuante e
Garantia Real Adicional, para Colocação Privada, no valor total de
R$500.000.000,00 (“1a Emissão de Debêntures”);
b) em 03.11.2011, a Companhia emitiu 13.000 debêntures na 2a Emissão de
Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, com Garantia Subordinada,
para Colocação Privada, no valor total de R$130.000.000,00 (“2a Emissão de
Debêntures”); e
c)
em 23.10.2012, a Companhia emitiu 60.000 debêntures na 3a Emissão de
Debêntures Simples, em Série Única, com Garantia Real, para Colocação Pública
com Esforços Restritos, no valor total de R$600.000.000,00 (“3a Emissão de
Debêntures”).
7.
Conforme relato de Nanci Turibio e considerações contidas no Instrumento Particular
de Segundo Aditamento ao Primeiro Acordo de Acionistas da Companhia, datado de 05.08.2013
(“Acordo de Acionistas”), (i) a 1a Série da 1a Emissão de Debêntures foi subscrita por quatro
diferentes fundos de investimentos, todos administrados pela NSG Capital Serviços Financeiros
DTVM S.A. (“NSG Capital”), enquanto que a 2a Série da 1a Emissão de Debêntures foi subscrita,
em sua integralidade, pelo Fundo de Investimento em Participações NSG Varejo e Alimentação
(“Fundo NSG Varejo”), que também era administrado pela NSG Capital; (ii) 12.414 das
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 92

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 4 de 22
debêntures da 2a Emissão de Debêntures foram subscritas pelo Fundo de Investimento em
Participações NSG BI (“Fundo NSG BI”), entre 04.04.2012 e 04.06.2012 (sendo canceladas as
586 debêntures da 2a Emissão de Debêntures que não foram subscritas, em 22.06.2012); e (iii) as
debêntures da 3a Emissão de Debêntures foram subscritas “por 5 (cinco) fundos distintos, sendo
que 3 (três) destes fundos eram também administrados pela [NSG Capital], que, por sua vez,
também detinham na composição de seus ativos, debêntures da 1a e 2a séries da [1a Emissão de
Debêntures]” (fl. 2306).
8.
Em 07.10.2009, quando mudou seu nome pela primeira vez, a Companhia tinha três
acionistas: BN10 Participações Ltda., José Tostes e Raphael Távora.
9.
A ata da assembleia geral extraordinária (“AGE”) da Companhia, realizada em
16.11.2010, lista os seguintes quatro acionistas da Companhia: (i) Brasil Private Equity Group
S.A. (“BPE”); (ii) Raphael Távora; (iii) Hélio Fiuza; e (iv) Pedro Lorenzo Raggio Neto.
10.
Já a ata da assembleia geral ordinária (“AGO”) da BRAZAL, realizada em 29.04.2011,
e a ata da AGE, realizada em 27.06.2011, confirmam a seguinte composição acionária e
especificam o número de ações da Companhia detidas por cada um de seus acionistas:
ACIONISTA
No DE AÇÕES DETIDAS
BPE
2.000.797
Hélio Fiuza
1
Raphael Távora
1
Pedro Lorenzo Raggio Neto
1
TOTAL
2.000.800
11.
A ata da AGE de 07.12.2011 revela que Pedro Lorenzo Raggio Neto foi substituído
por Nanci Turibio, que passou a deter uma ação da Companhia.
12.
Por sua vez, a ata da AGE, realizada em 22.06.2012, especifica que a Companhia tem
apenas dois acionistas: (i) a BPE, com 2.000.799 ações, e o Fundo NSG Varejo, com uma única
ação da BRAZAL. Nessa AGE, foi homologado o aumento de capital no valor de
R$136.833.374,90 decorrente da conversão em 124.140.000 ações ordinárias de emissão da
Companhia de 12.414 debêntures da 2a Emissão de Debêntures detidas pelo Fundo NSG BI.
13.
Assim, em 19.10.2012, conforme ata de AGE realizada naquela data, a composição
acionária da BRAZAL era a seguinte:
ACIONISTA
No DE AÇÕES DETIDAS
BPE
2.000.799
Fundo NSG BI
124.140.000
Fundo NSG Varejo
1
TOTAL
126.140.800
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 93

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 5 de 22
14.
Destaque-se, no entanto, que o único quotista do Fundo NSG BI era a BPE, que por
sua vez, tinha apenas dois acionistas: Raphael Távora e José Tostes2.
15.
Em 05.08.2013, foi homologada a conversão pelo Fundo NSG Varejo de 26.512
debêntures da 1a Emissão de Debêntures (2a Série) em 79.191.344 ações ordinárias da BRAZAL,
passando a composição acionária da Companhia a ser formada da seguinte maneira3:
ACIONISTA
No DE AÇÕES DETIDAS
BPE
2.000.799
Fundo NSG BI
124.140.000
Fundo NSG Varejo
79.191.345
TOTAL
205.332.144
16.
Dessa forma, conforme especificado no Acordo de Acionistas, José Tostes e Raphael
Távora foram os controladores indiretos da Companhia até, no mínimo, agosto de 2013.
17.
A partir de outubro de 2013, a composição acionária da BRAZAL passa pelas
seguintes transformações:
a)
o Formulário de Referência (“FRE”) de 2013-V4, que foi enviado à CVM em
25.10.2013, especifica, que naquela data, a composição acionária da Companhia
era a seguinte:
ACIONISTA
No DE AÇÕES DETIDAS
% TOTAL DO CAPITAL SOCIAL

Ordinárias
Preferenciais

BPE
2.000.799
2.000.799
0,952349
Fundo NSG BI
124.140.000
25.465.479
35,604915
Outros
83.963.505
182.611.514
63,442736
TOTAL
210.104.304
210.077.792
100,000000
b) já o FRE 2013, V5, que foi entregue à CVM em 20.12.2013, especifica a seguinte
composição acionária da Companhia:
ACIONISTA
No DE AÇÕES DETIDAS
% TOTAL DO CAPITAL SOCIAL

Ordinárias
Preferenciais

BPE
133.387
133.387
0,952351
Fundo NSG BI
8.276.000
1.697.699
35,604914
Fundo NSG Varejo
5.597.567
5.595.800
39,955194
Outros
0
6.578.302
23,483752
TOTAL
14.006.954
14.005.188
100,000000

2 Ver (i) Acordo de Acionistas, que afirma que até 05.08.2013 a BPE era o único quotista do Fundo NSG BI; e (ii)
Instrumento Particular de Escritura da 1a Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Duas Séries, com
Garantia Flutuante e Garantia Real Adicional, para Colocação Privada da [BRASAL], datada de 29.06.2011, que
especifica que José Tostes e Raphael Távora eram titulares de 1.000.000 de ações da BPE, cada, representando 50%
do seu capital social composto de 2 milhões de ações.
3 Ver Acordo de Acionistas.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 94

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 6 de 22

18.
No entanto, com base no Memorando de Entendimentos, firmado em 06.09.2013 (fls.
2017-2038) (“MOU”), podemos constatar que existiam outros importantes stakeholders na
Companhia, como, por exemplo, as seguintes instituições listadas na tabela à folha 2.038, que
teriam investido um total de R$694.924.495,70 no grupo econômico da BRAZAL através de um
fundo gerido pela NSG Capital: (i) Instituto de Gestão Previdenciária do Estado Tocantins –
INGEPREV (“INGEPREV”); (ii) SERPROS Fundo Multipatrocinado (“SERPROS”); (iii) FIA
Siena 2; (iv) ACONCAGUA CP; e (v) CREDIT CP. A mesma tabela registra que o investimento
total do Fundo NSG BI, que pertenceria indiretamente a José Tostes e Raphael Távora, teria sido
de R$559.386.812,50.
19.
O outro administrador que, aparentemente, se tornou importante na gestão da
BRAZAL é Lucas Zanchetta, que, alegadamente, se tornou administrador da Companhia à época
de uma operação com a Brazcarnes Participações S.A. (“Brazcarnes”), que não foi explicada
claramente no processo. Destaco que notícia veiculada no Valor Econômico, em 19.10.2011, já
citava Lucas Zanchetta como diretor executivo da BRAZAL e afirmava que, à época, a Companhia
já controlava a Garcia & Rodrigues, a churrascaria Porcão, a Galeria Porcão e o Johnnie Pepper.
20.
Notícia veiculada no jornal Valor Econômico, em 03.09.2013, afirma que haveria uma
fusão entre a BRAZAL e a Brazcarnes e que Lucas Zanchetta seria o presidente da nova empresa
que, segundo o próprio Lucas Zanchetta, fora avaliada em R$2 bilhões e iria faturar R$800 milhões
em 2013. A empresa teria como meta o faturamento anual de R$2 bilhões no prazo de dois anos.
21.
Instada a se manifestar por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No 247/2014, de
04.09.2014, a Companhia informou que estava em tratativas com a Brazcarnes, mas que nenhum
negócio havia, ainda, se concretizado4.
22.
Em Comunicado ao Mercado, divulgado em 08.12.2014, a Companhia anunciou que
a BPE estava negociando a entrada de novos investidores no bloco de controle da BRAZAL e que,
em decorrência dessas negociações, a Companhia havia realizado AGE naquela data, com quórum
de 100% de presença de seus acionistas, para alterar o seu estatuto social e eleger novos
conselheiros e, através de reunião do conselho de administração (“RCA”), novos diretores em
breve. Ademais, a BRAZAL esclareceu não ter ocorrido “quaisquer eventos de fusão, cisão ou
incorporação”.
23.
Em Comunicado ao Mercado divulgado em 15.02.2015 em atenção ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No 036/2015, de 10.02.2015, a Companhia esclareceu que a fusão
entre a BRAZAL e a Brazcarnes, com a assunção do controle do negócio pela Brazcarnes,
conforme matéria jornalística que havia motivado o pedido de informações pela CVM, não teria
ocorrido, mas que teria havido “a integralização das participações acionárias indiretas dos
acionistas controladores da BRAZAL, detidas através do VICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO

4 Ver Comunicado ao Mercado da BRAZAL divulgado em 11.09.2014.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 95

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 7 de 22
MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (‘FIM VICTUS’) no FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES JÚPITER (‘FIP JÚPITER’). Assim, cabe destacar que,
diferentemente do que foi dito na reportagem, os sócios controladores da BRAZAL mantêm seu
status, uma vez que, após a integralização acima disposta, estes passaram a deter participação
no FIM VICTUS de 63,75% [....]. É importante ressaltar que o FIM VICTUS detém 57% do capital
votante da Companhia, caracterizando-se como controlador da mesma”.
24.
De qualquer forma, embora sua participação acionária na BRAZAL não tenha restado
esclarecida, Lucas Zanchetta foi eleito membro do conselho de administração da BRAZAL na
AGE realizada em 08.12.2014, foi eleito Diretor Presidente na RCA realizada em 09.12.2014, e
foi eleito para acumular a função de Diretor Financeiro na RCA realizada em 28.01.2015. Além
disso, os Acusados Altemir Gregolin, Charles René e Gualtiero Piccoli, que se tornaram
administradores da Companhia à época da operação com a Brazcarnes, todos atestaram que a
gestão da BRAZAL era concentrada nas mãos do então Diretor Presidente, Lucas Zanchetta.
III.
DAS PRELIMINARES
III.1.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
25.
As defesas de alguns conselheiros de administração acusados alegam, em sede
preliminar, que, enquanto as demonstrações financeiras devem ser aprovadas pelo conselho de
administração, por força do disposto no art. 142, V, da Lei no 6.404/76, o mesmo não ocorre com
os ITRs, criados posteriormente pela Instrução CVM no 202, de 06 de dezembro de 1993.
26.
De fato, a Lei no 6.404/76, em seu art. 142, V, somente exige a manifestação do
conselho de administração a respeito do relatório da administração e das contas da diretoria,
inserindo-se, aqui, as demonstrações financeiras, todos eles documentos da administração
preparados anualmente para posterior apresentação à assembleia geral ordinária, nos termos dos
artigos 132 e 133 da mesma lei.5, 6
27.
Entendo, porém, conforme me manifestei no julgamento do PAS CVM no
RJ2015/1954, em 27.05.2019, do qual fui Relator, que “a ausência de previsão legal exigindo a
aprovação dos ITRs pelos conselheiros de administração não os exime por completo de proceder
a uma análise prévia desses documentos, antes de sua publicação. Com efeito, considero salutar,

5 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger
os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária
do capital social (artigo 167).
6 Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da
assembleia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos
acionistas: I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício
findo; II - a cópia das demonstrações financeiras; III - o parecer dos auditores independentes, se houver. IV - o parecer
do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos
na ordem do dia.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 96

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 8 de 22
para um exercício apropriado do dever de diligência que possuem para com a Companhia, que
os conselheiros verifiquem, com um adequado grau de profundidade, se os ITRS estão espelhando
razoavelmente a posição patrimonial e financeira da sociedade ou se algum item relevante deve
ser melhor evidenciado”.
28.
No caso concreto, portanto, em que se controverte sobre a eventual elaboração dos
ITRs da BRAZAL de 30.09.2012, 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014, em
desacordo com regras contábeis vigentes, e em que os conselheiros de administração foram, em
função disso, acusados de faltar com seu dever de diligência para com a sociedade, não se pode
preliminarmente afastar a sua responsabilidade em razão da referida ausência de previsão legal.
29.
Pelo contrário, torna-se necessário adentrar no exame do mérito da Acusação, de modo
a avaliar se realmente houve a omissão apontada pela SEP e, caso positivo, se a sua materialidade
pode ser considerada como inserida na esfera de cuidado e diligência esperada de um conselheiro,
a ponto de dele se exigir que, ao menos, solicitasse informações complementares à diretoria ou aos
auditores independentes ou, de outra forma, aprofundasse sua análise com relação às infrações
contábeis imputadas pela SEP.
30.
Afasto, portanto, a preliminar suscitada, por tratar-se de questão de mérito, que será
devidamente apreciada a seu tempo.
III.2.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
31.
A defesa de Gualtiero Piccoli alega, em sede de preliminar, que sua intimação por
edital foi nula, uma vez que os requisitos do art. 256 do Código de Processo Civil, que é aplicável
subsidiariamente às normas legais que regem os processos administrativos, não foram observados
por esta Autarquia.
32.
Argumenta que a decisão da CVM de citar o Acusado dessa forma, após apenas duas
tentativas frustradas de citação por correio, nenhuma das quais resultou em afirmação pelos
correios de que o Acusado se encontrava em local incerto e não sabido, e sem realizar quaisquer
diligências para tentar encontrá-lo, foi precipitada, desrespeitou o princípio da citação por edital
como medida extraordinária e prejudicou de forma substancial o direito de defesa do Acusado.
33.
Inicialmente, ressalto que, nos termos do disposto no art. 239, §1o, do Código de
Processo Civil7, também aplicável por analogia a este PAS, o comparecimento espontâneo do
Acusado supre qualquer vício da intimação.
34.
Além disso, destaco que (i) Gualtiero Piccoli protocolizou manifestação prévia, nos
termos do disposto na Deliberação CVM no 538/08, em 28.08.2015; e (ii) embora Gualtiero Piccoli
só tenha apresentado suas razões de defesa em 02.05.2017, quase um ano depois da data limite

7 Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de
indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
§1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta
data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 97

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 9 de 22
estabelecida pela SEP para o feito, sua defesa foi considerada da mesma forma que as defesas
apresentadas tempestivamente.
35.
Por essas razões, rejeito mais essa preliminar, passando, a seguir, para a análise do
mérito.
IV
DO MÉRITO
IV.1.
DO RODÍZIO DE AUDITORES EXTERNOS
36.
No que tange a recontratação dos auditores independentes da Companhia sem
observância do intervalo mínimo de três anos requerido pelo artigo 31 da Instrução CVM no
308/99, em que pese a lógica dos argumentos apresentados pelas defesas quanto a incongruência
de se permitir a prestação de serviços de auditoria para o mesmo cliente por período de cinco anos
contínuos, mas não intercalados, este Colegiado já manifestou seu entendimento8 de que o art. 31
da Instrução CVM no 308/99 contém duas vedações distintas, de modo que a exigência de intervalo
mínimo de três anos para a recontratação não se vincula ao impedimento de que sejam prestados
serviços pelo auditor independente por mais de cinco anos consecutivos.
37.
Dessa forma, quando Hélio Fiuza, Raphael Távora e Nanci Turibio, na qualidade de
membros do conselho de administração da BRAZAL, deliberaram pela recontratação da Horwath,
Bendoraytes, Aizenman & Cia. (Código CVM 315-8) (“Bendoraytes”) para execução de serviços
de auditoria, na RCA realizada em 23.08.2012, houve infração ao artigo 31 da Instrução CVM no
308/99, tendo em vista que o último contrato como auditor externo da Bendoraytes havia sido
terminado em 07.11.2011.
38.
Destaco, por oportuno, a pertinência do argumento de que os administradores da
BRAZAL não devem ser punidos de forma mais severa do que os auditores externos seriam
punidos pela CVM em casos semelhantes. De fato, referida norma de rodízio foi direcionada aos
auditores externos, que, portanto, deveriam ser primariamente responsáveis por conhecer e
cumprir a exigência. Dessa forma, em circunstâncias usuais, como as presentes no caso em tela,
faz sentido que o tratamento concedido à Bendoraytes por esta Autarquia seja considerado na
dosimetria da pena dos três acusados acima identificados.
39.
Finalmente, quanto aos acusados José Tostes, João Figueira e Carlos Coelho, entendo
que não podem ser responsabilizados por essa infração, pois não participaram da decisão de
recontratar a Bendoraytes e não se afigura exigível, no presente caso, que eles reavaliassem o ato
praticado por seus antecessores no conselho de administração.

8 Ver PAS CVM no RJ2006/7794 e decisão do Colegiado, de 25.11.2014, que indeferiu o recurso da Bendoraytes
contra a decisão da SNC (fls. 959-960).
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 98

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 10 de 22
IV.2.
DAS INFRAÇÕES CONTÁBEIS
40.
No caso concreto, não tenho dúvidas de que as demonstrações financeiras divulgadas
pela BRAZAL no período apurado pela SEP apresentaram irregularidades que, em sua maior parte,
sequer foram refutadas pelas defesas dos Acusados. No entanto, passo a analisar a seguir cada uma
das infrações contábeis identificadas pela Acusação.
41.
Inicialmente, a fim de melhor apresentar a controvérsia, vale destacar que, entre as
infrações contábeis verificadas nas DFs da Companhia, cinco podem ser consideradas de menor
relevância, a saber:
a)
as informações relativas às provisões referentes a processos litigiosos,
considerados de perda provável, conforme os termos do CPC 25 – Provisões,
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, contidas nos Formulários de
Referência, e as correspondentes demonstrações financeiras não eram
consistentes e tais provisões foram calculadas de forma equivocada;
b) as demonstrações financeiras de controlada não auditadas serviram de base para
ressalva por parte da Bendoraytes com relação às DFs referentes aos trimestres
findos em 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013, o que constitui infração ao art.
359 da Instrução CVM no 247/96, uma vez que não há hipótese nas normas
contábeis que isente a Companhia da obrigação de fazer com que as
demonstrações contábeis de todas suas controladas sejam auditadas por auditores
independentes;
c)
a limitação ao escopo dos trabalhos de auditoria foi alegada pela HLV Auditores
S/S (Código CVM 1176-2), que foi contratada para prestação de serviço de
auditoria independente em 15.12.2014 (“HLV”), como uma das bases para
conclusão com ressalva de seus relatórios de auditoria referentes às DFs relativas
ao exercício social findo em 31.12.2013 e ao trimestre findo em 31.03.2014,
demonstrando inobservância do art. 26 da Instrução CVM no 308/99, segundo o
qual, é obrigação da companhia fornecer ao auditor todos os elementos e
condições necessários ao perfeito desempenho de suas funções;
d) nas DFs relativas ao exercício social findo em 31.12.2013 e ao trimestre findo em
31.03.2014, a Companhia deixou de consolidar as demonstrações financeiras das
controladas Grimpa Holdings, LLC e JP1-SP Comércio e Alimentos Ltda., em
infração aos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3)10; e

9 Art. 35. As demonstrações contábeis consolidadas e respectivas notas explicativas serão objeto de exame e de
parecer de auditores independentes.
Parágrafo Único. A auditoria referida no caput deste artigo deverá incluir o exame das demonstrações contábeis de
todas as controladas, abertas ou fechadas, incluídas na consolidação, realizado por auditor registrado nesta Comissão.
10 Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3):
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 99

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 11 de 22
e)
a Companhia deixou de apresentar informação por segmento operacional nas
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 e
aos trimestres findos em 31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 e 31.03.2014, em
descumprimento ao item 1111 do Pronunciamento Técnico CPC 22, uma vez que,
conforme nota explicativa das DFs de 2013, a partir de 31.03.2013, a BRAZAL
passou a controlar sociedades atuantes nos segmentos de foodservice, energia
termoelétrica e frigorífico12.
42.
Com efeito, não há como negar que a Companhia deixou de auditar as demonstrações
financeiras de controlada com relação aos trimestres findos em 31.03.2013, 30.06.2013 e
30.09.2013. No entanto, embora não haja hipótese nas normas contábeis que isente a Companhia
da obrigação de fazê-lo, o fato de a Companhia ter efetuado várias aquisições e uma grande
reestruturação societária, torna essa infração pontual compreensível. Além disso, as auditorias das
DFs de todas as controladas acabaram sendo finalizadas, de forma que esta infração em si não
justificaria a instauração deste PAS. No entanto, as duas sociedades cujas demonstrações
financeiras não foram consolidadas eram realmente insignificantes para o resultado da BRAZAL,
de forma que esta infração em si não justificaria a instauração deste PAS.
43.
De forma similar, na linha do que argumentaram os Acusados, a Companhia não
passou a efetivamente operar nos segmentos de energia termoelétrica ou de frigoríficos a partir de
março de 2013, uma vez que, à época da entrega das últimas demonstrações financeiras sob análise
nesse PAS, a Companhia Termoelétrica do Espírito Santo – CTES, adquirida como parte da massa
falida da International Food Company Indústria de Alimentos S.A. – IFC (“IFC”), ainda era pré-
operacional, e os frigoríficos de Itupeva e Nova Xavantina, que também foram adquiridos como
parte da massa falida da IFC, seguiam sendo operados pela Marfrig Alimentos S.A., nos termos
do contrato de arrendamento entre esta e a BRAZAL, datado de 14.11.2013 (fls. 2259-2282).
Dessa forma, o que de fato ocorreu foi a inclusão de informação equivocada na nota explicativa
sobre o contexto operacional da Companhia nas DFs relativas ao exercício social findo em
31.12.2013.
44.
No que tange às provisões referentes a processos litigiosos considerados de perda
provável, conforme esclarecido pelas defesas, a razão precípua das inconsistências entre as
informações contidas nos Formulários de Referência e as demonstrações financeiras foi que a SEP
contrastou os FREs com as DFs que deveriam ter sido apresentadas à época, esquecendo-se do

19. A controladora deve elaborar demonstrações consolidadas utilizando políticas contábeis uniformes para transações
similares e outros eventos em circunstâncias similares.
20. A consolidação da investida se inicia a partir da data em que o investidor obtiver o controle da investida e cessa
quando o investidor perder o controle da investida.
11 11. A entidade deve evidenciar separadamente informações sobre cada segmento operacional que:
(a) tenha sido identificado de acordo com os itens de 511 a 10 ou que resulte da agregação de dois ou mais desses
segmentos de acordo com o item 12; e
(b) supere os parâmetros quantitativos referidos no item 13. Os itens de 14 a 19 especificam outras situações em que
informações separadas sobre um segmento operacional devem ser evidenciadas.
12 Ver folha 493.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 100

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 12 de 22
atraso na apresentação das demonstrações financeiras. Além disso, mesmo que tenha havido
omissão na criação de provisões relativas a processos litigiosos de perda provável, também houve
a criação indevida de provisões relativas a 50% do valor de processos considerados de perda
possível. Assim, o impacto dessa infração nas demonstrações financeiras sob análise, em termos
de valor, não foi significativo.
45.
De forma similar, dado ao tamanho diminuto da controlada JP1-SP Comércio e
Alimentos Ltda., a não consolidação de suas demonstrações financeiras nas DFs consolidadas da
Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2013 e ao trimestre findo em 31.03.2014,
embora tenha constituído infração aos itens 19 e 20 do Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3), não
teve impacto significativo nessas demonstrações financeiras.
46.
De toda forma, em que se pese a menor relevância dessas infrações, tenho que elas
restaram demonstradas e serão devidamente consideradas.
47.
No entanto, com relação a não consolidação das demonstrações financeiras da Grimpa
Holdings, LLC nas DFs consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em
31.12.2013 e ao trimestre findo em 31.03.2014, o equívoco, aparentemente, foi cometido pelos
auditores independentes, HLV. Conforme notas explicativas números 1.6 e 26 às DFs da BFM
relativas ao exercício social findo em 31.12.2010, auditadas pela Bendoraytes e acompanhadas de
relatório de auditoria datado de 29.09.2013, a Grimpa Holdings, LLC foi alienada em agosto de
2013 por U.S.$8.000.000,00 (oito milhões de dólares estadunidenses) (fls. 2477 e 2497). Portanto,
as demonstrações financeiras da Grimpa Holdings, LLC não deveriam ser consolidadas nas DFs
consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2013 ou ao trimestre findo
em 31.03.2014.
48.
Finalmente, a alegação pela HLV de que houve limitação ao escopo de seus trabalhos
de auditoria por causa da inabilidade de a Companhia fornecer todos os dados referentes à Grimpa
Holdings, LLC, também foi equivocada, já que essa pequena sociedade estrangeira controlada pela
BFM, conforme referidas notas explicativas, fora alienada em agosto de 2013. Portanto, a Grimpa
Holdings, LLC não deveria fazer parte do processo de auditoria externa da Companhia referentes
às DFs relativas ao exercício social findo em 31.12.2013 e ao trimestre findo em 31.03.2014.
49.
A Acusação também identificou outras duas infrações contábeis nas DFs apresentadas
pela Companhia que, combinadas, tiveram o efeito de supervalorizar o patrimônio líquido da
BRAZAL em pelo menos R$892 milhões: (i) o reconhecimento indevido do ativo intangível
‘Marcas’, no valor de R$524.477.000,00 e (ii) o reconhecimento indevido de ativo intangível de
ganho por barganha relativo à aquisição de direitos creditórios contra a Massa Falida da IFC no
valor total de R$368 milhões13, que passo a analisar em maior detalhes a seguir.

13 Descontei os R$56 milhões que a Companhia se obrigou a pagar pelos direitos creditórios da IFC.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 101

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 13 de 22
RECONHECIMENTO INDEVIDO DE ATIVO INTANGÍVEL – MARCAS
50.
A Acusação determinou que o reconhecimento do ativo intangível ‘Marcas’ nas
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia a partir do exercício social findo em
31.12.2013 foi indevido, porque o reconhecimento desse ativo intangível pela BFM havia sido
irregular.
51.
A BFM adquiriu 53% do capital social da PLP em maio de 2010 e, de acordo com os
itens 45 e 46 do Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1), teria, no máximo, um ano da data da
combinação de negócios para reconhecer quaisquer ativos identificáveis adquiridos na operação.
52.
No entanto, a BFM só procedeu ao reconhecimento do suposto valor justo das marcas
“Porcão Churrascaria”, “Porcão Gourmet” e “Garcia & Rodrigues” em demonstrações financeiras
elaboradas entre novembro de 2012 e 29.09.2013, data do Relatório de Auditores Independentes
que acompanhava tais demonstrações financeiras. O fato dessas demonstrações financeiras serem
referentes ao exercício social findo em 31.12.2010 não afeta a intempestividade do
reconhecimento desse ativo intangível.
53.
Além disso, a marca “Garcia & Rodrigues”, de fato, pertence à Garcia & Rodrigues
S.A., que foi adquirida pela BFM em 01.01.2010 e, portanto, o suposto valor justo dessa marca
teria que ter sido reconhecido até 31.12.2010.
54.
Uma vez que o suposto valor justo do ativo intangível ‘Marcas’ foi calculado com base
em laudo de avaliação elaborado pela NSG Capital e entregue em novembro de 2012 (“Laudo
NSG”), resta comprovado que a mensuração desses ativos identificáveis adquiridos em 2010
ocorreu mais de um ano após a combinação de negócios que resultou na sua aquisição.
55.
Mesmo que o reconhecimento não tivesse sido intempestivo, este foi baseado em um
laudo de avaliação eivado de problemas técnicos, que afastou o valor mensurado da realidade.
56.
O Laudo NSG foi elaborado com o objetivo de “estimar o valor justo da empresa
[BRAZAL]” e não o de mensurar o valor justo das marcas “Porcão Churrascaria”, “Porcão
Gourmet” e “Garcia & Rodrigues” (fl. 965-v). Assim, o Laudo NSG afirma que R$524.477 mil é,
na data de sua elaboração, o “equity value”, da BRAZAL (fl. 967). Mesmo assim, se procedeu ao
reconhecimento integral do montante de R$524.477 mil, como sendo valor do ativo intangível
correspondente a ‘Marcas’ no balanço patrimonial da BFM, referente aos exercícios de 2010 e
seguintes.
57.
Na situação acima descrita, entendo que o reconhecimento no ativo da controlada BFM
do “equity value” da controladora BRAZAL (considerando inclusive a própria controlada),
implicaria (sem qualquer juízo, por ora, sobre a correção dos valores apurados no Laudo NSG) em
duplicidade no reconhecimento.
58.
Quando a BRAZAL adquire a BFM no início de 2013, esse valor de R$524.477 mil,
que representaria o valor total da BRAZAL, passou a constar como um dos itens do ativo
consolidado da própria controladora, a BRAZAL.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 102

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 14 de 22
59.
Além disso, apesar de a BFM não ser ainda controlada da BRAZAL à época em que o
Laudo NSG foi elaborado, este assume que a planejada reorganização societária acontecerá e, que
após tal reestruturação, a PLP, que o Laudo NSG afirma ser a companhia mais importante do
grupo, deve gerar aproximadamente 80% das receitas do grupo (fl. 967). Destaque-se, no entanto,
que o relatório dos auditores independentes às DFs da PLP relativas ao exercício social findo em
31.12.2011 (“DFs Auditadas da PLP de 2011”) contém ênfase alertando que a PLP “vem
incorrendo em prejuízos recorrentes e apresenta capital circulante líquido negativo e passivo a
descoberto nos últimos anos”, o que criaria “dúvida quanto à capacidade de continuidade
operacional da [PLP]” (fl. 1199).
60.
Como se não bastasse, para a elaboração do Laudo NSG em novembro de 2012, foram
utilizados “dados não auditados (informações gerenciais fornecidas pela administração [da
Companhia])” acerca da PLP, referentes ao exercício social de 2011 (fl. 988), muito embora as
DFs Auditadas da PLP de 2011 estivessem disponíveis desde 31.07.2012 (data do relatório de
auditoria que as acompanhava) (fl. 1199).
61.
Verificou-se, ainda, que a Demonstração de Resultado da PLP referente ao exercício
de 2011, baseada nos dados não auditados, difere de forma significativa da que consta nas DFs
Auditadas da PLP de 2011. Por exemplo, o Laudo de Avaliação considera que, em 2011, a PLP
teve um Lucro de R$2.443 mil, ao passo que nas DFs Auditadas da PLP de 2011, verifica-se que
a PLP, na verdade, teve um Prejuízo de R$12.453 mil (ver fls. 988 e 1199-v).
62.
Como os números da Demonstração de Resultado da PLP referente ao exercício de
2011, que foi preparada com dados não auditados e materialmente mais otimistas do que os
resultados realmente obtidos pela PLP em 2011, serviram de base para o cálculo das margens14
utilizadas para as projeções referentes aos exercícios seguintes (ver fls. 990-990-v), o valor da
avaliação teria sido significativamente menor caso tivessem sido utilizados os resultados
constantes nas DFs Auditadas da PLP de 2011. Caso fossem utilizados os dados financeiros
auditados da PLP para 2011, a margem bruta seria de 50,55% (em vez de 74%) e a margem
operacional (EBIT) inicial seria de 1,126% (em vez de 14,6%).

14 7.8.2 Margens
As estimativas de margem da [Companhia] foram realizadas basicamente em duas etapas:
Primeiramente, foi estabelecida uma margem bruta estável de 74% no período de projeção, valor exatamente igual
à margem bruta atingida pela [PLP] em 2011 segundo informações não auditadas fornecidas pela Companhia. É
importante ressaltar que esta estimativa de margem bruta é, de certa forma, conservadora, uma vez que não
considera o potencial de redução do custo do produto vendido oriundo do aumento do poder de barganha, resultado
da maior escala do negócio, e também das sinergias alcançadas com a consolidação de todas as empresas de
foodservice sob a holding.
No passo seguinte, para o cálculo da margem operacional (EBIT), assumiu-se potencial de diluição de custo fixo
(SG&A) devido à forte expansão do faturamento do Grupo projetada para os próximos anos. Deste modo, de forma
a representar o potencial de diluição de custos, assumiu-se como premissa uma alavancagem operacional de cerca
de 20% durante o período de projeção. Tal alavancagem é projetada de tal modo que a margem operacional (EBIT)
expande-se de 14,6% (dados financeiros da PLP de 2011 não auditados) para cerca de 23,2% em 2018, nível ainda
inferior à média ponderada por market cap do peer group analisado.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 103

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 15 de 22
63.
Além disso, o Laudo NSG incluía o caixa da Companhia no cálculo do “equity value”
da BRAZAL que foi utilizado como sendo o valor de mercado das Marcas, criando mais uma
inflação descabida desse valor.
64.
Finalmente, antes de ser adquirida pela BFM, a PLP apenas contabilizava o valor dos
pontos comerciais sob a rubrica Ativo Intangível, mas quando calculou o suposto valor justo das
marcas esse item foi mantido.
65.
Dessa forma, o reconhecimento do ativo intangível ‘Marcas’ foi indevido e inflacionou
o patrimônio líquido da BRAZAL em mais de R$500 milhões.
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – MASSA FALIDA IFC
66.
A SEP entendeu que houve reconhecimento de ativo contingente15, o que é vedado
pelas normas contábeis, uma vez que a existência dos supostos “ativos intangíveis” reconhecidos
no balanço (R$424.000 mil, subdivididos nas rubricas “Direito sobre Ações de Controladas”,
R$105.000 mil, e “Direito a Propriedade dos Imóveis IFC”, R$319.000 mil) seria confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle
da entidade, notadamente o desfecho do processo de falência da IFC (“Processo de Falência”).
67.
A SEP entendeu que a natureza contingente do ativo intangível reconhecido pela
Companhia podia ser demonstrada pelo fato de o benefício econômico depender da ocorrência do
resultado de eventos futuros:
a) a Companhia procedeu ao reconhecimento de R$424 milhões sob as duas rubricas
acima identificadas, que seriam resultantes de ganho por barganha, obtidos na
operação de aquisição de participação nas ações e plantas do frigorífico IFC, o
qual teria sido avaliado em R$819 milhões, com base em laudo técnico de
avaliação (“Laudo IFC”), emitido em 07.12.2012 pela Crowe Horwath (fls. 2748-
2785), a partir de cálculo de fluxo de caixa descontado, que pressupunha a
continuidade das atividades da IFC. No entanto, essa premissa essencial do Laudo
IFC já não era verdadeira antes do início do processo de avaliação, devido à
falência da IFC. Além disso, a partir de 14.11.2013, quando a BRAZAL assinou
contrato de arrendamento (“Contrato de Arrendamento”), de longo prazo, de
ambas as plantas industriais da IFC com a Marfrig Alimentos S/A (“Marfrig”)
(fls. 2260-2282). Além disso, conforme decisão no âmbito do Processo de
Falência em 05.11.2013, foi determinada a imediata imissão na posse da massa
pela BRAZAL, com a manutenção do ônus de garantia judicial no imóvel de
Itupeva (fl. 2246);

15 O item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 25, define ativo contingente como “um ativo possível que resulta de
eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
incertos não totalmente sob controle da entidade”.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 104

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 16 de 22
b) a BRAZAL procedeu ao reconhecimento de direitos sobre a propriedade das
plantas industriais, sem terem sido completados os processos de transferência das
propriedades no registro geral de imóveis, como consta da Nota Explicativa 15.3
às DFs da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 (fls.
498-498-v); e
c) o inadimplemento nas obrigações assumidas pela BRAZAL junto aos credores e
à massa falida da IFC, como consta da decisão judicial de 28.10.2015, “ficou para
ser desfeito por via da venda de bens da massa que lhe tinham sido passados, mas
com determinação de garantia da venda neles (sic) mesmo ...” (fl. 1099).
68.
Já que as DFs da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2013 só
foram entregues à CVM em 04.02.2015 e até aquela data: (i) ambas plantas industriais
continuavam sendo arrendadas pela Marfrig; (ii) o registro de propriedade das plantas industriais
em nome da BRAZAL não havia sido finalizado; e (iii) a Companhia continuava inadimplindo as
obrigações assumidas junto aos credores e à massa falida da IFC, o que resultava em perigo de
leilão iminente das plantas industriais para sanar esta inadimplência, os argumentos das defesas de
que a dúvida quanto à confirmação da existência desses ativos só teria surgido após o
reconhecimento destes pela Companhia não merece acolhida. A determinação de realização do
leilão das plantas industriais para sanar o inadimplemento da BRAZAL, constante das decisões do
Processo de Falência, em 09.06.2015, 22.07.2015 e 28.10.2015, somente confirmou o que
qualquer devedor inadimplente deveria ter esperado.
69.
Além disso, mesmo que os ativos intangíveis não fossem contingentes, o valor que
lhes foi atribuído é, no mínimo, inverossímil. A Companhia adquiriu 21% do capital social de uma
empresa falida por R$1,00 e quer nos convencer que, em pouco tempo e sem razão aparente, essas
ações de emissão de uma empresa que continuava falida, passaram a ter um valor justo de mercado
de R$105 milhões. Mesmo assim, a compradora dessas ações não tem meios de honrar suas
obrigações com os credores da companhia emissora, sendo que o pagamento dessas obrigações é
condição precedente da aquisição de referidas ações.
70.
No que tange à avaliação das plantas industriais, o raciocínio é igualmente circular e
insatisfatório. O Laudo IFC tem como premissa essencial que as operações das plantas industriais
terão continuidade, o que já não se verificava antes do início do processo de avaliação. Apesar de
ambas as plantas industriais serem arrendadas para a Marfrig em 14.11.2013, o Laudo IFC faz um
cálculo de fluxo de caixa descontado, que não considera o fluxo de caixa da Companhia no âmbito
do Contrato de Arrendamento. Assim, pode-se afirmar que o valor aferido às plantas industriais
da IFC por essa metodologia equivocada não mantém qualquer relação com a real situação
econômico-financeira desses ativos.
71.
Dessa forma, tenho que o reconhecimento de ativo intangível no balanço da BRAZAL
no valor de R$424.000 mil, subdivididos nas rubricas “Direito sobre Ações de Controladas”,
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 105

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 17 de 22
R$105.000 mil, e “Direito a Propriedade dos Imóveis IFC”, R$319.000 mil, relativo à aquisição
de direitos creditórios junto à massa falida da IFC foi irregular.
V.
DAS RESPONSABILIDADES
V.1
DA RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES
72.
Inicialmente, vale destacar que a elaboração das demonstrações financeiras é uma das
obrigações relevantes impostas às companhias abertas, pois elas são necessárias para possibilitar
aos credores, aos seus acionistas e aos potenciais investidores conhecer a real situação da
companhia. De posse delas, os acionistas podem se posicionar de maneira informada na assembleia
geral ordinária e podem exercer, de fato, fiscalização mais eficaz dos negócios sociais. Por tais
razões, a correta elaboração das demonstrações financeiras é medida indispensável à eficiência
administrativa, assim como à transparência das companhias abertas.
73.
Quanto à responsabilidade de fazer elaborar as demonstrações financeiras de uma
companhia aberta, o art. 176 da Lei no 6.404/76 a atribui à diretoria como um todo, de acordo com
as leis aplicáveis e as normas expedidas ou adotadas pela CVM, sendo possível16 que o estatuto
social confira a função de elaboração das demonstrações financeiras a um ou mais diretor(es)
específico(s).
74.
No presente caso, o estatuto social da BRAZAL foi modificado sete vezes entre
20.06.2012 e 30.06.2015, de modo que se faz necessário analisar o estatuto social vigente à época
da entrega de cada uma das demonstrações financeiras sob análise para determinar se existe
atribuição específica a membro da diretoria da obrigação de elaboração das demonstrações
financeiras ou se a regra geral do mencionado art. 176 deve ser aplicada.
75.
O estatuto social da Companhia com vigência de 20.06.2012 a 26.02.2013 (“Estatuto
1”), que determina as regras aplicáveis ao ITR de 30.09.2012, que foi entregue à CVM em
07.12.2012, não contém designação de diretor específico para a função de elaboração das
demonstrações financeiras. Dessa forma, a diretoria da BRAZAL como um todo, que à época era
composta por José Tostes (Diretor Presidente) e Raphael Távora (Diretor Financeiro e de Relações
com Investidores), deve ser responsabilizada pelas infrações contábeis ali verificadas.
76.
O estatuto social com vigência de 27.02.2013 a 07.10.2013 (“Estatuto 2”), que
determina as regras aplicáveis aos ITRs de 31.03.2013 e 30.06.2013, entregues à CVM em
25.06.2013 e 23.08.2013, respectivamente, também não contém designação de diretor específico
para a função de elaboração de demonstrações financeiras. Dessa forma, a diretoria da BRAZAL
como um todo, que durante todo o período era composta por José Tostes (Diretor Presidente) e
Raphael Távora (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores), deve ser responsabilizada
pelas infrações contábeis verificadas nesses ITRs.

16 Ver Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002; e Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/4456, julgado em 14.11.2017.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 106

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 18 de 22
77.
Já o estatuto social vigente de 08.10.2013 a 14.01.2014 (“Estatuto 3”), que, portanto,
determina as regras aplicáveis às DFs de 2012 e ao ITR de 30.09.2013, entregues à CVM em
22.10.2013 e 22.11.2013, respectivamente, contém designação específica do diretor de
controladoria para “responder pela contabilidade e pela elaboração das demonstrações financeiras
da Companhia”. Porém, verificamos que o conselho de administração da BRAZAL não elegeu
ninguém para o cargo de diretor de controladoria. Desse modo, a responsabilidade pelas infrações
contábeis verificadas nas DFs de 2012 e no ITR de 2013 devem ser atribuídas à diretoria da
Companhia como um todo, que continuava sendo composta por José Tostes (Diretor Presidente) e
Raphael Távora (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores).
78.
Por sua vez, o estatuto social com vigência de 08.12.2014 a 29.06.2015 (“Estatuto
4”)17, que determina as regras aplicáveis às DFs de 2013, entregues à CVM em 04.02.2015, prevê
como responsabilidade do diretor financeiro, a contabilidade financeira e a elaboração das
demonstrações financeiras da Companhia. Dessa forma, Lucas Zanchetta, que ocupava esse cargo
à época da entrega das DFs de 2013, deve ser responsabilizado pelas infrações contábeis
verificadas nessas demonstrações financeiras18.
79.
Finalmente, o estatuto social com vigência a partir de 30.06.2015, que foi o último
estatuto entregue pela BRAZAL a esta Autarquia (“Estatuto 5”), que, portanto, determina as regras
aplicáveis ao ITR de 31.03.2014, entregue à CVM em 28.07.2015, também contém previsão
específica de que o diretor financeiro será responsável pela contabilidade financeira da Companhia
e a elaboração de suas demonstrações financeiras. Dessa forma, Lucas Zanchetta, que continuava
ocupando esse cargo à época da entrega do ITR de 31.03.2014, deve ser responsabilizado pelas
infrações contábeis verificadas nesse documento.
V.2.
DA RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO
80.
Quanto aos membros do conselho de administração da Companhia, cumpre-lhes, em
atenção ao art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76, fiscalizar a gestão da diretoria e manifestar-
se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria.
81.
Preliminarmente, cumpre ressaltar que embora Carlos Hazell e Sergio Martino tenham
afirmado que foram membros do conselho de administração da BRAZAL por apenas 3 (três) e 4
(quatro) dias, respectivamente, ao compulsar os autos verifica-se que, na verdade, os acusados
ainda integravam o conselho à época das infrações a eles imputadas (irregularidades referentes às

17 A Companhia adotou dois outros estatutos sociais entre o Estatuto 3 e o Estatuto 4, com vigência de 15.01.2014 a
17.02.2014 e 18.02.2014 a 07.12.2014, respectivamente, mas não foram apresentados quaisquer documentos sob
análise durante o período de vigência desses dois estatutos.
18 Embora Lucas Zanchetta somente tenha assumido o cargo de diretor financeiro em 28.01.2015, ele já exercia os
cargos de membro do conselho de administração da Companhia, desde 08.12.2014, e de diretor presidente, desde
09.12.2014. Além disso, também fazia parte do grupo de controle da BRAZAL, embora não seja possível determinar
precisamente sua participação acionária com base nos autos.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 107

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 19 de 22
DFs de 31.12.2013, entregues em 04.02.2015, e ao ITR referente a 31.03.2014, entregue em
28.07.2015).
82.
Com relação a Carlos Hazell, em que pese a carta de renúncia apresentada estar datada
de 11.12.2014 (fls. 1.719)19, em resposta a ofício da SEP de 30.08.2015 (fls. 863-872), após,
portanto, da alegada renúncia, as declarações do acusado denotavam que ele ainda integrava a
administração da Companhia, conforme trechos a seguir: “(...) eu, Carlos Leslie Almiron Lazell,
na qualidade de Conselheiro da BRAZAL; mais adiante “(...) fui eleito para compor o Conselho
da Companhia na data de 08.12.2014 como Conselheiro, com mandatos ainda em vigência”; e,
na última folha do documento, consta a assinatura do acusado juntamente das seguintes
informações “BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A., Conselheiro – Carlos Leslie Almiron Hazell”
(fls. 863, 869 e 872, respectivamente).
83.
O mesmo ocorreu com relação ao acusado Sergio Martino que, a despeito de afirmar
que renunciou em 12.12.2014 (fls. 1.724), ao assinar carta em resposta a questionamentos feitos
pela SEP em 31.08.2015 (fls. 873-882), igualmente declarou que ainda integrava a administração
da Companhia, conforme trechos a seguir transcritos: “(...) eu, Sergio Augusto Martino Meniconi,
na qualidade de Conselheiro da BRAZAL” (fls. 873) “(...) fui eleito para compor o Conselho da
Companhia na data de 08.12.2014 como Conselheiro, com mandatos ainda em vigência” (fls.
879), tendo constado sua assinatura na última página do documento juntamente com a descrição
“BRAZAL – BRASIL ALIMENTOS S.A., Conselheiro – Sergio Augusto Martino Meniconi” (fls.
882), além de constar sua participação na RCA realizada em 28.01.15 (fls. 633-635).
84.
Corrobora tais fatos o conteúdo constante da ata da AGO/E aberta em 21.10.2015 e
finalizada em 24.11.201520, ocasião em constou que Carlos Hazell continuava no órgão:
2. A Companhia nomeia para membro do Conselho de Administração, com
mandato até Abril/2016, o Sr. Charles René Lebarbenchon, (...). Permanecendo
os demais cargos de membros do Conselho de Administração em vacância até
eleição a se dar em Assembleia Geral Ordinária em Abril/2016. Desta maneira,
fica o Conselho de Administração composto pelos seguintes membros:
Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto, como Presidente do Conselho de
Administração; José Ricardo Tostes Nunes Martins, como Vice-Presidente do
Conselho de Administração; Lucas Zanchetta Ribeiro, Altermir Gregolin, Carlos
Leslie Almiron Hazzel e Charles René Lebarbenchon como membros do
Conselho de Administração. (grifou-se)
85.
No mesmo documento consta o seguinte trecho “foram apreciadas e aceitas as
renúncias protocoladas na sede desta Companhia (...), bem como a renúncia entregue na presente
data [24.11.15], do Sr. Sergio Augusto Meniconi, conforme anexo I a esta ata, todos ao cargo de
membros do Conselho de Administração” (grifou-se).

19 As firmas constantes do documento foram reconhecidas em cartório somente em 18.12.2015, tendo sido o
documento protocolado na junta em 04.01.2016.
20 Ata do referido conclave disponível no site da CVM.
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 108

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 20 de 22
86.
Vê-se, portanto, que, diante das provas constantes dos autos, acima citadas, ambos os
acusados compunham o conselho da Companhia no período em que as irregularidades foram
concretizadas.
87.
No caso concreto, os auditores externos emitiram relatórios relativos às demonstrações
financeiras sob análise com diversas ressalvas. No entanto, nenhuma das ressalvas tinha como base
o reconhecimento indevido dos ativos intangíveis relativos à rubrica ‘Marcas’ ou ao ganho por
barganha referente à aquisição pela Companhia dos direitos creditórios relativos à massa falida da
IFC. De fato, em seu relatório de auditoria referente às demonstrações financeiras relativas ao
exercício social findo em 31.12.2012, a Bendoraytes dá seu aval ao reconhecimento do ativo
intangível ‘Marcas’ conforme efetuado pela Companhia. Além disso, no relatório de auditoria
referente às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2013, o novo
auditor independente da BRAZAL, HLV, afirma que sua opinião não contém ressalvas relacionada
aos seguintes assuntos: (i) “Combinação de negócios entre a Companhia, sua controladora Brasil
Private Equity Group S.A. - BPE e Brasil Foodservice Manager S.A. – BFM, descrito nas notas
explicativas no 15.4 e 16.2.”; (ii) “Combinação de negócios entre a companhia, os Fundos Vision
e o International Food Company Indústria de Alimentos S.A., descrito na nota explicativa no
15.1.”; e (iii) “Ativo intangível decorrente da combinação de negócios entre a companhia, os
Fundos Vision e o International Food Company Indústria de Alimentos S.A., descrito na nota
explicativa no 15.3.” (fls. 506-507-v).
88.
Além disso, conforme relato reiterado dos Acusados que não eram acionistas
controladores da BRAZAL, a administração da Companhia estava concentrada nas mãos dos
administradores que também eram acionistas controladores.
89.
Dessa forma, para os conselheiros de administração que não eram também acionistas
controladores, não havia nenhum sinal de alerta que pudesse levá-los a solicitar informações
complementares à diretoria ou, muito menos, aos auditores independentes, ou acreditar que
precisavam aprofundar suas análises com relação ao reconhecimento indevido do valor das
‘Marcas’ ou do ganho por barganha na operação de aquisição dos direitos creditórios junto à massa
falida da IFC. Nessas circunstâncias, o pedido de informações adicionais por esses conselheiros
acerca dos tópicos abordados nas ressalvas dos auditores independentes não seria de nenhuma
valia. Por isso, tenho que esses conselheiros não devem ser responsabilizados.
90.
Por seu turno, no caso de José Tostes, Raphael Távora e, em menor grau, Lucas
Zanchetta, que além de se revezarem como diretores e conselheiros de administração da
Companhia, eram também seus acionistas controladores, tenho que seus atos devem estar sujeitos
a maior escrutínio por parte desta Autarquia, uma vez que eles acumulavam diversos deveres
fiduciários para com a Companhia, o que será considerado na dosimetria da penalidade pela
infringência aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09.
VI.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 109

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 21 de 22
91.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, considerando os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade em abstrato das infrações, assim
como, por um lado, os bons antecedentes dos acusados e a baixa exposição da Companhia a
investidores, e por outro, a prática reiterada das condutas e a acumulação de deveres fiduciários
por determinados acusados, voto pela condenação de:
a) Raphael de Melo Távora Vargas Franco Netto, na qualidade de diretor e
conselheiro de administração da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e considerando
que também foi acionista controlador da sociedade desde sua constituição, à
penalidade de:
(i) inabilitação temporária por 84 meses para o exercício de cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização
ou registro na CVM; por violação aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no
6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, em razão de ter feito
elaborar demonstrações financeiras da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A. relativas
aos períodos encerrados em 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e
30.09.2013 sem a observância de diversas normas contábeis aplicáveis; e
(ii) advertência, por violação ao art. 142, inciso IX, da Lei no 6.404/76, em razão
de ter deliberado a recontratação dos auditores Horwath, Bendoraytes, Aizenman
& Cia. sem a observância do intervalo mínimo de três anos requerido pelo art. 31
da Instrução CVM no 308/99;
b) José Ricardo Tostes Nunes Martins, na qualidade de diretor e conselheiro de
administração da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e considerando que também foi
acionista controlador da sociedade desde sua constituição, à penalidade de
inabilitação temporária por 84 meses para o exercício de cargo de administrador
ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na
CVM; por violação aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e aos artigos
26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, em razão de ter feito elaborar demonstrações
financeiras da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A. relativas aos períodos encerrados em
30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013 sem a observância de
diversas normas contábeis aplicáveis;
c) Lucas Zanchetta Ribeiro, na qualidade de diretor e conselheiro de administração
da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e considerando que também foi acionista
controlador da sociedade desde que se tornou seu administrador, à penalidade de
inabilitação temporária por 48 meses para o exercício de cargo de administrador
ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 110

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13326 – Voto - pg. 22 de 22
CVM, por violação aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e aos artigos
26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, em razão de ter feito elaborar demonstrações
financeiras da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A. relativas aos períodos encerrados em
31.12.2013 e 31.03.2014 sem a observância de diversas normas contábeis aplicáveis;
d) Nanci Turibio Guimarães, na qualidade de conselheira de administração da
BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e considerando que os auditores independentes da
sociedade receberam Ofício de Alerta em razão da mesma infração, à penalidade de
advertência, por violação ao art. 142, inciso IX, da Lei no 6.404/76, em razão de ter
deliberado a recontratação dos auditores Horwath, Bendoraytes, Aizenman & Cia. sem
a observância do intervalo mínimo de três anos requerido pelo art. 31 da Instrução
CVM no 308/99; e
e) Hélio Luiz Fiuza Lima, na qualidade de conselheiro de administração da
BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., e considerando que os auditores independentes da
sociedade receberam Ofício de Alerta em razão da mesma infração, à penalidade de
advertência, por violação ao art. 142, inciso IX, da Lei no 6.404/76, em razão de ter
deliberado a recontratação dos auditores Horwath, Bendoraytes, Aizenman & Cia. sem
a observância do intervalo mínimo de três anos requerido pelo art. 31 da Instrução
CVM no 308/99.
92.
Por fim, voto pelas absolvições de: (i) Gualtiero Schlichting Piccoli, Carlos
Eduardo de Grossi Pereira, Charles René Lebarbenchon, Giovani Laste, Giuliano Barbato
Wolf e Luiz Carlos Furlan, na qualidade de diretores da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., da
acusação de violação aos artigos 153, 176 e 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09; (ii) João Pedro Campos de Andrade Figueira, Carlos de Carvalho
Coelho Neto e José Ricardo Tostes Nunes Martins, na qualidade de membros do conselho de
administração da BRAZAL – Brasil Alimentos S.A., das acusações de violação ao art. 142, inciso
IX, da Lei no 6.404/76; e (iii) João Pedro Campos de Andrade Figueira, Carlos de Carvalho
Coelho Neto, Sergio Augusto Martino Meniconi, Carlos Leslie Almiron Hazell, Raimundo
Zumblick, Rogério Martins, Altemir Gregolin, Nanci Turibio Guimarães e Hélio Luiz Fiuza
Lima, na qualidade de membros do conselho de administração da BRAZAL – Brasil Alimentos
S.A., da acusação de violação ao art. 142, incisos III e V, combinado com o art. 153 da Lei no
6.404/76.
É o voto.
Rio de Janeiro, 02 de julho de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR
Voto - DHM (0805159) SEI 19957.003981/2015-61 / pg. 111